Tribunal: STM
Processo: 7000745-62.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. APELAÇÃO. DEFESAS. PRELIMINARES. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. TESES IMBRICADAS COM A MATÉRIA PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRIMEIRO ACUSADO. MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO. SEGUNDO ACUSADO. DESPACHANTE NÁUTICO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 309 DO CPM. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A QUO. INVIABILIDADE. PRÁTICA DOS CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CPB. CONCURSO MATERIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO MPM. PRIMEIRO ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO CPM. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 313-A DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. COMINAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO TOTAL. SEGUNDO ACUSADO. PEDIDO CONDENATÓRIO. CRIMES. ART. 313-A DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. ART. 312 DO CPM. CRIME CONTINUADO. PRETENSÃO CONCEDIDA. TERCEIRA ACUSADA. PLEITO CONDENATÓRIO. CRIME DO ART. 313-A DO CPB. COAUTORIA. PENA DE MULTA. CRIME DO 312 DO CPM. COAUTORIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DELITO DO ART. 309 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO SOMENTE PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. COAUTORIA. PARCIAL PROVIMENTO. QUARTO E QUINTO ACUSADOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CRIME DO ART. 312 DO CPM. COAUTORIA.. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Não se conhece de preliminar que sustenta a quebra de cadeia de custódia, porquanto imbricada com o mérito da causa. Decisão unânime. 2. Não se conhece, de igual modo, de preliminar de nulidade pela violação ao direito ao silêncio quando estiver no bojo do pleito principal e se confundir com a questão central. Decisão por maioria. 3. Funcionário Público autorizado pela Administração Castrense (Examinador de Prova) que insere dados nos sistemas de informação da Força Naval de candidatos que não estão presentes no dia do exame, além de realizar as provas deles, também por intermédio de sistema eletrônico, com o fito de fornecer, indevidamente, Carteira de Habilitação de Amador (CHA), incorre no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, consubstanciado no art. 313-A do CPB. 4. Além do funcionário público autorizado, lotado na Administração Militar, também deve responder pelo delito previsto no art. 313-A todos aqueles que concorrerem para sua consecução, desde que tenham conhecimento da condição do citado funcionário autorizado e do seu modus operandi, independentemente se o coautor ou partícipe seja civil ou militar, nos termos do art. 53, § 1º, do CPM, em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial. 5. O crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, deve ser absorvido pelo delito de inserção de dados falsos em sistema de informação, capitulado no art. 313-A do CPB. Isso porque a finalidade é a vantagem indevida mediante a inserção dos fatídicos dados falsos, ou seja, além de o crime militar por extensão ter característica especializante, ele absorve o crime meio que é a corrupção passiva, sob o risco de se aplicar, indevidamente, dupla punição (bis in idem) ao agente delitivo. A consunção também se aplica ao civil que, acusado de praticar o delito de corrupção ativa, prescrito no art. 309 do CPM, concorre para o delito estampado no art. 313-A, devendo responder por este, em concurso de agentes. 6. Como decorrência da teoria monista, no caso de concurso de agentes, consoante se depreende do próprio caput do art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas a este cominada, a exemplo do despachante náutico. 7. Contudo, o transgressor que apenas contrata o citado despachante e concorre para fraudar ideologicamente conteúdo, visando à concessão de Habilitação de Amador, mas que desconhece dos meandros para sua consecução e da condição de funcionário público autorizado que irá viabilizar a Habilitação, deve responder apenas pelo crime de falsidade ideológica, como decorrência do § 1º, in fine, do art. 53 do CPM, eis que não há comunicação entre a conduta do postulante à Habilitação de Amador com a do funcionário público autorizado que insere os dados falsos em sistema de informação. 8. Quando ocorrer a emissão de Atestados de Aulas práticas, ideologicamente falsos, assim como a inserção de dados falsos em sistema de informação nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por medida de política criminal, a aplicação da continuidade delitiva deverá ser a medida imposta, aplicando-se o concurso material para condutas isoladas que não se adequem aos requisitos cumulativos citados. 9. O magistrado, ao verificar a prática de crime militar por extensão, deve observar se o preceito secundário do tipo tem previsão de pena de multa para também aplicá-la, concomitantemente, à pena privativa de liberdade, sob risco de desvirtuar a mens legis (espírito da lei) e a própria separação dos Poderes. 10. Deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor de médico e de suposto coautor, quando não restar comprovado que o atestado de saúde ideologicamente falso tenha sido, de fato, preenchido por eles e assinado pelo profissional de saúde.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-62.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSEMAR AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO BENITEZ SALINAS FERNANDEZ (OAB PR102608)
APELANTE: BRUNO GADELHA POLI
ADVOGADO(A): JARDEL SOARES LUCIANO (OAB SC54362)
APELADO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
ADVOGADO(A): CLOVIS RODRIGUES (OAB PR26579)
ADVOGADO(A): HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (OAB PR57353)
APELADO: DÉCIO JARDIM
ADVOGADO(A): ROBSON MEIRA DOS SANTOS (OAB PR55629)
APELADO: ADRIANO MÁRCIO RIGOTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSEMAR AZEVEDO
APELADO: BRUNO GADELHA POLI
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA, QUE SERÁ ANALISADA NO MÉRITO;
POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO,
QUE SERÁ ANALISADA NO MÉRITO, CONTRA O VOTO DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E DO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE A REJEITAVAM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS MINISTERIAL, DA DEFESA DE BRUNO GADELHA POLI E DA
DEFESA DE JOSEMAR AZEVEDO E, POR MAIORIA, DECIDIU CONDENAR O
ACUSADO BRUNO GADELHA POLI, COMO INCURSO NO ART. 313-A DO CP
COMUM, À PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE

RECLUSÃO E MULTA DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, FIXADOS NA ORDEM DE
1/10 (UM DEZ AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO POR DIA-MULTA IMPOSTO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (JANEIRO DE 2019), PERFAZENDO A MONTA
DE R$ 1.097,80 (MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS),
REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN),
NA FORMA DO ART. 49 DO CPB, SEM DIREITO AO SURSIS POR EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL, COM A EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, A TEOR DO
ART. 102 DO CPM, FIXANDO-SE O REGIME INICIAL ABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C" DO CPB;
CONDENAR JOSEMAR AZEVEDO, COMO INCURSO NO ART. 313-A, C/C O
ART. 53, § 1º, "IN FINE", NA FORMA DO ART. 80 (DUAS VEZES) DO CPM, EM
CONCURSO MATERIAL COM O ART. 312, NA FORMA DO ART. 79, AMBOS DO
CPM, SENDO DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM)
E UMA VEZ EM CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM), À PENA
UNIFICADA DE 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MULTA
DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, FIXADOS NA ORDEM DE 1/5 (UM QUINTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO POR DIA-MULTA IMPOSTO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS (JANEIRO DE 2019), PERFAZENDO A MONTA DE R$ 2.195,60 (DOIS
MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS),
REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN),
NA FORMA DO ART. 49 DO CPB, SEM DIREITO AO "SURSIS" POR EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL, FIXANDO-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B" DO CPB;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONDENAR GRASIELE MENDES DE SOUZA
VIEIRA, COMO INCURSA NO ART. 312, POR DUAS VEZES, AMBOS OS
DELITOS EM DOCUMENTO PARTICULAR, C/C O ART. 53, EM CONCURSO
MATERIAL, NA FORMA DO ART. 79, TODOS DO CPM, À PENA UNIFICADA DE
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM A CONCESSÃO DO SURSIS PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM, E DO ART. 606 DO CPPM,
ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", FIXANDO-SE O REGIME ABERTO,
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO OU DE NÃO ACEITAÇÃO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPB; E,
POR FIM, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU MANTER INCÓLUME
AS ABSOLVIÇÕES DE DÉCIO JARDIM E DE ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PELA
DEFESA DE BRUNO GADELHA POLI E PELA DEFESA DE JOSEMAR
AZEVEDO E, DIVERGINDO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA
MAIORIA, CONDENAVAM O TERCEIRO-SARGENTO BRUNO GADELHA POLI,
COMO INCURSO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL, À PENA DEFINITIVA DE
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
FIXADOS NA ORDEM DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO POR DIA-
MULTA IMPOSTO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, DEVENDO SER
REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN),
NA FORMA DO ART. 49 E ART. 60 DO CÓDIGO PENAL, SEM DIREITO AO
"SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS, A TEOR DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, FIXAVA O
REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; AINDA,
CONDENAVAM O CIVIL JOSEMAR AZEVEDO, COMO INCURSO NO ART. 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA
DO ART. 80 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, E, UMA VEZ EM CONCURSO
MATERIAL, NA FORMA ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA
UNIFICADA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SEM
DIREITO AO SURSIS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, FIXANDO-SE O

REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA
FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-62.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSEMAR AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO BENITEZ SALINAS FERNANDEZ (OAB PR102608)
APELANTE: BRUNO GADELHA POLI
ADVOGADO(A): JARDEL SOARES LUCIANO (OAB SC54362)
APELADO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
ADVOGADO(A): CLOVIS RODRIGUES (OAB PR26579)
ADVOGADO(A): HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (OAB PR57353)
APELADO: DÉCIO JARDIM
ADVOGADO(A): ROBSON MEIRA DOS SANTOS (OAB PR55629)
APELADO: ADRIANO MÁRCIO RIGOTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSEMAR AZEVEDO
APELADO: BRUNO GADELHA POLI
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
MINISTERIAL, DA DEFESA DE BRUNO GADELHA POLI E DA DEFESA DE
JOSEMAR AZEVEDO, CONDENAVA O ACUSADO BRUNO GADELHA POLI
COMO INCURSO NO ART. 313-A DO CP COMUM, À PENA DEFINITIVA DE 2
(DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 11 (ONZE)
DIAS-MULTA, FIXADOS NA ORDEM DE 1/10 (UM DEZ AVOS) DO SALÁRIO
MÍNIMO POR DIA-MULTA IMPOSTO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
(JANEIRO DE 2019), PERFAZENDO A MONTA DE R$ 1.097,80 (MIL E NOVENTA
E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO
PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), NA FORMA DO ART. 49 DO CPB, SEM
DIREITO AO "SURSIS" POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, COM A
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, A TEOR DO ART. 102 DO CPM,
FIXANDO-SE O REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA,
NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C" DO CPB; CONDENAVA JOSEMAR
AZEVEDO, COMO INCURSO NO ART. 313-A, C/C O ART. 53, § 1º, "IN FINE", NA
FORMA DO ART. 80 (DUAS VEZES) DO CPM, EM CONCURSO MATERIAL COM
O ART. 312, NA FORMA DO ART. 79, AMBOS DO CPM, SENDO DUAS VEZES

EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM) E UMA VEZ EM
CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM), À PENA UNIFICADA DE 4
(QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MULTA DE 11 (ONZE)
DIAS-MULTA, FIXADOS NA ORDEM DE 1/5 (UM QUINTO) DO SALÁRIO
MÍNIMO POR DIA-MULTA IMPOSTO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
(JANEIRO DE 2019), PERFAZENDO A MONTA DE R$ 2.195,60 (DOIS MIL,
CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REVERTIDO
EM FAVOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), NA FORMA
DO ART. 49 DO CPB, SEM DIREITO AO "SURSIS" POR EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL, FIXANDO-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B" DO CPB;
CONDENAVA GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, COMO INCURSA NO
ART. 312, POR DUAS VEZES, AMBOS OS DELITOS EM DOCUMENTO
PARTICULAR, C/C O ART. 53, EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO
ART. 79, TODOS DO CPM, À PENA UNIFICADA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COM A CONCESSÃO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM, E DO ART. 606 DO CPPM,
ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", FIXANDO-SE O REGIME ABERTO,
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO OU DE NÃO ACEITAÇÃO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C" DO CPB; E,
POR FIM, MANTINHA INCÓLUME AS ABSOLVIÇÕES DE DÉCIO JARDIM E DE
ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O
VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU
DA PALAVRA A DEFESA CONSTITUÍDA DE DÉCIO JARDIM, DR. ROBSON
MEIRA DOS SANTOS. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-62.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSEMAR AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO BENITEZ SALINAS FERNANDEZ (OAB PR102608)
APELANTE: BRUNO GADELHA POLI
ADVOGADO(A): JARDEL SOARES LUCIANO (OAB SC54362)
APELADO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
ADVOGADO(A): CLOVIS RODRIGUES (OAB PR26579)
ADVOGADO(A): HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (OAB PR57353)
APELADO: DÉCIO JARDIM
ADVOGADO(A): ROBSON MEIRA DOS SANTOS (OAB PR55629)
APELADO: ADRIANO MÁRCIO RIGOTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSEMAR AZEVEDO
APELADO: BRUNO GADELHA POLI
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PENAL COMUM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL.
APELAÇÃO. DEFESAS. PRELIMINARES. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. TESES
IMBRICADAS COM A MATÉRIA PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. PRIMEIRO ACUSADO. MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO.
REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME
DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
CRIME
DE
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES.
ART.
313-A
DO
CPB.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PARCIAL
PROVIMENTO. SEGUNDO ACUSADO. DESPACHANTE NÁUTICO.
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 309 DO CPM. PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A QUO. INVIABILIDADE.
PRÁTICA DOS CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CPB. CONCURSO
MATERIAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART.
312
DO
CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO MPM.
PRIMEIRO
ACUSADO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
CRIME
PREVISTO NO ART. 308 DO CPM. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
COM BASE NO ART. 313-A DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA.
COMINAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO TOTAL.
SEGUNDO ACUSADO. PEDIDO CONDENATÓRIO. CRIMES. ART.
313-A DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. ART.
312 DO CPM. CRIME CONTINUADO. PRETENSÃO CONCEDIDA.
TERCEIRA ACUSADA. PLEITO CONDENATÓRIO. CRIME DO ART.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

313-A DO CPB. COAUTORIA. PENA DE MULTA. CRIME DO 312 DO
CPM. COAUTORIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DELITO DO
ART. 309 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO
SOMENTE
PELO
CRIME
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
COAUTORIA. PARCIAL PROVIMENTO. QUARTO E QUINTO
ACUSADOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CRIME DO ART. 312 DO
CPM. COAUTORIA.. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Não se conhece de preliminar que sustenta a quebra de cadeia de
custódia, porquanto imbricada com o mérito da causa. Decisão unânime.
2. Não se conhece, de igual modo, de preliminar de nulidade pela
violação ao direito ao silêncio quando estiver no bojo do pleito principal e se
confundir com a questão central. Decisão por maioria.
3. Funcionário Público autorizado pela Administração Castrense
(Examinador de Prova) que insere dados nos sistemas de informação da Força
Naval de candidatos que não estão presentes no dia do exame, além de realizar
as provas deles, também por intermédio de sistema eletrônico, com o fito de
fornecer, indevidamente, Carteira de Habilitação de Amador (CHA), incorre no
crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, consubstanciado
no art. 313-A do CPB.
4. Além do funcionário público autorizado, lotado na Administração
Militar, também deve responder pelo delito previsto no art. 313-A todos aqueles
que concorrerem para sua consecução, desde que tenham conhecimento da
condição do citado funcionário autorizado e do seu modus operandi,
independentemente se o coautor ou partícipe seja civil ou militar, nos termos do
art. 53, § 1º, do CPM, em consonância com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial.
5. O crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, deve ser
absorvido pelo delito de inserção de dados falsos em sistema de informação,
capitulado no art. 313-A do CPB. Isso porque a finalidade é a vantagem
indevida mediante a inserção dos fatídicos dados falsos, ou seja, além de o
crime militar por extensão ter característica especializante, ele absorve o crime
meio que é a corrupção passiva, sob o risco de se aplicar, indevidamente, dupla
punição (bis in idem) ao agente delitivo. A consunção também se aplica ao civil
que, acusado de praticar o delito de corrupção ativa, prescrito no art. 309 do
CPM, concorre para o delito estampado no art. 313-A, devendo responder por
este, em concurso de agentes.
6. Como decorrência da teoria monista, no caso de concurso de agentes,
consoante se depreende do próprio caput do art. 53 do CPM, quem, de qualquer
modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas a este cominada, a
exemplo do despachante náutico.
7. Contudo, o transgressor que apenas contrata o citado despachante e
concorre para fraudar ideologicamente conteúdo, visando à concessão de
Habilitação de Amador, mas que desconhece dos meandros para sua consecução
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e da condição de funcionário público autorizado que irá viabilizar a Habilitação,
deve responder apenas pelo crime de falsidade ideológica, como decorrência do
§ 1º, in fine, do art. 53 do CPM, eis que não há comunicação entre a conduta do
postulante à Habilitação de Amador com a do funcionário público autorizado
que insere os dados falsos em sistema de informação.
8. Quando ocorrer a emissão de Atestados de Aulas práticas,
ideologicamente falsos, assim como a inserção de dados falsos em sistema de
informação nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por
medida de política criminal, a aplicação da continuidade delitiva deverá ser a
medida imposta, aplicando-se o concurso material para condutas isoladas que
não se adequem aos requisitos cumulativos citados.
9. O magistrado, ao verificar a prática de crime militar por extensão,
deve observar se o preceito secundário do tipo tem previsão de pena de multa
para também aplicá-la, concomitantemente, à pena privativa de liberdade, sob
risco de desvirtuar a mens legis (espírito da lei) e a própria separação dos
Poderes.
10. Deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor de médico e
de suposto coautor, quando não restar comprovado que o atestado de saúde
ideologicamente falso tenha sido, de fato, preenchido por eles e assinado pelo
profissional de saúde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de quebra de cadeia
de custódia, que será analisada no mérito; por maioria, em não conhecer da segunda
preliminar defensiva de nulidade pela violação ao direito ao silêncio, que será analisada no
mérito. Em seguida, por unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos ministerial, da
defesa de BRUNO GADELHA POLI e da defesa de JOSEMAR AZEVEDO e, por maioria,
em condenar o acusado BRUNO GADELHA POLI, como incurso no art. 313-A do CP
comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 11 (onze)
dias-multa, fixados na ordem de 1/10 (um dez avos) do salário mínimo por dia-multa vigente
à época dos fatos (janeiro de 2019), perfazendo a monta de R$ 1.097,80 (mil e noventa e sete
reais e oitenta centavos), revertido em favor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), na
forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis por expressa vedação legal, com a exclusão
das Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, fixando-se o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB; em condenar JOSEMAR
AZEVEDO, como incurso no art. 313-A c/c o art. 53, § 1º, in fine, na forma do art. 80 (duas
vezes) do CPM, em concurso material com o art. 312, na forma do art. 79, ambos do CPM,
sendo duas vezes em continuidade delitiva (art. 80 do CPM) e uma vez em concurso material
(art. 79 do CPM), à pena unificada de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, multa de
11 (onze) dias-multa, fixados na ordem de 1/5 (um quinto) do salário mínimo por dia-multa
vigente à época dos fatos (janeiro de 2019), perfazendo a monta de R$ 2.195,60 (dois mil
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), revertido em favor do Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis por expressa vedação
legal, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do art.
33, § 2º, alínea "b", do CPB; por unanimidade, em condenar GRASIELE MENDES DE
SOUZA VIEIRA, como incursa no art. 312, por duas vezes, ambos os delitos em documento
particular, c/c o art. 53, em concurso material, na forma do art. 79, todos do CPM, à pena
unificada de 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
na forma do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, atendendo ao cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", fixando-se o regime
aberto, em caso de descumprimento ou de não aceitação das condições impostas, na forma do
art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB; e, por fim, por unanimidade, em manter incólume as
absolvições de DÉCIO JARDIM e de ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelas Defesas contra a Sentença
que condenou o Sgt Mar BRUNO GADELHA POLI à pena de 4 (quatro) anos de reclusão,
como incurso nos arts. 308 do CPM (corrupção passiva) e 313-A do CP comum (inserção de
dados falsos em sistema de informações); que condenou o civil JOSEMAR AZEVEDO à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nos arts. 309 (corrupção ativa) e 312
(falsidade ideológica – duas vezes), ambos do CPM; e que condenou a civil GRASIELE
MENDES DE SOUZA VIEIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa, por duas
vezes, no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM.
Trata-se, ainda, de Apelação interposta pelo MPM, em face da absolvição
dos acusados DÉCIO JARDIM e ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, ambos incursos no art.
312 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma Legal; em face da condenação do Sgt
Mar BRUNO GADELHA POLI, pleiteando que se aplique a absorção do art. 308 do CPM
(corrupção passiva) pelo art. 313-A do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de
informações), além de pedir também que se aplique a continuidade delitiva, por duas vezes;
em face da condenação do acusado JOSEMAR AZEVEDO, pleiteando seja imputado ao
réu o crime previsto no art. 313-A do CP comum, por duas vezes (uma para cada prova
realizada), em continuidade delitiva, além de pedir a aplicação da pena de multa para esse
réu, assim como a atribuição do art. 312 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva
(emissão de dois Certificados de aula prática), bem assim, mais uma vez, no art. 312 do
CPM, em decorrência do preenchimento de atestado médico em branco; em face da
condenação de GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, pleiteando seja ela incursa
no crime do art. 313-A do CP comum, em coautoria (art. 53 do CPM) com o GADELHA e
com o JOSEMAR, com a cominação da pena de multa prevista no preceito secundário do
referido tipo penal, mantendo-se a condenação pelo art. 312 do CPM, em coautoria (art. 53
do CPM) com o Acusado JOSEMAR (documento particular: certificado de aula prática), em
concurso material com o primeiro delito; e, por fim, novamente. como incursa no crime do
art. 312 do CPM (pagamento pelo atestado médico assinado em branco).
Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1 da APM):
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na data de 21 de janeiro de 2019, durante aplicação de Exame de Habilitação para Amadores
no interior da Delegacia Fluvial de Guaíra/PR, o 3º Sgt BRUNO GADELHA POLI, na função
de fiscal de prova, falsificou as assinaturas dos candidatos RONALDO CORREA e GRASIELE
MENDES DE SOUZA VIEIRA, bem como, alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante, respondeu à prova para os civis, a fim de que estes obtivessem a referida
Habilitação de Amador, sem a necessidade de realizarem as provas.
A prova em questão é informatizada e aplicada por meio do Sistema de Prova Eletrônica, cuja
função de Operador era desempenhada pelo Sgt. GADELHA à época. Para operar o sistema,
o Sgt GADELHA utilizou-se de usuário e senha do 3º Sgt SÉRGIO DA SILVA SANTOS, de
quem recebeu a função de Auxiliar da Seção de Habilitação de Amadores, por volta de maio
de 2018.
No dia da prova em questão, o Sgt. GADELHA protocolou os candidatos faltantes GRASIELE
e RONALDO no Sistema de Protocolo (SISAP) e, posteriormente, lançou-os no Sistema
Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA); Em seguida, abriu o programa de
prova eletrônica e as realizou passando-se pelos referidos candidatos.
Depois de todos finalizarem a prova, o Sgt GADELHA registrou as notas dos candidatos na
Ata de Aplicação de Prova (documento físico, cópia no ev. 3.1 p. 30), inclusive dos candidatos
ausentes, GRASIELE e RONALDO, e fina lizou a prova no SISAMA, promovendo o
lançamento das notas nesse Sistema.
Na referida data, o SO ALEXANDRE FREITAS LINS constatou, por meio do confronto da Ata
de Aplicação do Exame com o número de candidatos presentes fisicamente e imagens das
câmeras de segurança da OM (evento 119), que, embora aquele documento indicasse que
todos os candidatos estavam realizando a prova, apenas sete dos nove realmente estavam
presentes (ev. 3.4, p. 15-18).
Então, verificou-se que as provas dos candidatos RONALDO e GRASIELE estavam
respondidas e constavam assinaturas na ata de aplicação de exame em nome desses civis,
embora estivessem ausentes e não tenha sido registrada sua presença em nenhum momento
daquele dia no interior da OM pelas câmeras de segurança.
Consta no SISAMA que a prova de RONALDO foi iniciada 7h55min e concluída às 8n16min,
totalizando 21 minutos e 25 acertos de 40 questões (ev. 3.I, p. 33). Por sua vez, a prova de
GRASIELE iniciou-se às 8hl6min e terminou às 8h35min, durando 14 minutos e realizando 30
acertos (ev. 3, p. 32) .
O fato de o processo da Sr. GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA ter sido protocolado às
07h53 do dia 21/01/2019 (ev. 3.1, p. 49), antes mesmo do inicio do horário de atendimento ao
público, também evidencia a fraude, pois o protocolo foi feito pelo próprio Sgt GADELHA
(conforme registrado no próprio protocolo) no mesmo dia em que a prova foi aplicada, sem a
presença da candidata (conforme consta no relatório do IPM, à p. 33 do ev. 3.14).
O exame pericial grafotécnico, LAUDO No 0289/2019-UTEC/DPF/GRA/PR (ev. 3.11, p. 51-
61), que analisou os lançamentos feitos em nome de GRASIELE e RONALDO na Ata da prova
restou inconclusivo para autoria do Sgt GADELHA, o qual recusou-se a fornecer material
para comparação (ev. 3.11, p. 45). Contudo, concluiu que as assinaturas em questão não são
autênticas, ou seja, não foram produzidas pelos punhos de RONALDO e GRASIELE, os quais
forneceram material.
A fim de obterem a Habilitação, em 15/01/2019, os civis pagaram à JOSEMAR AZEVEDO,
responsável por intermediar a fraude, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por meio da
conta corrente 0024057-7, agência 0088 do Banco Itaú, de titularidade de GRASIELE
MENDES DE SOUZA VIEIRA, para a ESCOLA NAUTICA J A MARINER, CNPJ n°
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13.563.864/0001-63, conta n° 22213-5, agência 0641 do Bando do Brasil, conforme cópia do
comprovante de TED juntada ao ev. 3.8, p. 401 e quebra de sigilo bancário realizada por meio
do PQS n° 7000142-72.2019.7.05.0005.
Os civis GRASIELE e RONALDO afirmaram em seus depoimentos que já haviam realizado a
prova em questão na cidade de Londrina, porém haviam sido reprovados, de modo que
possuíam conhecimento do método correto de obtenção da Habilitação de Amador.
De acordo com os depoimentos dos civis e com o áudio juntado aos autos de conversa
gravada entre GRASIELE, RONALDO e JOSEMAR (conversa cedida por GRASIELE, juntada
no ev. 2, e termo de cessão juntado no ev. 106) a prova era realizada com o intermédio de um
militar da Delegacia, o qual possuía um filho com deficiência, e o dinheiro também era
destinado a ele. O único militar com essa característica é o Sgt GADELHA, o qual foi o único
responsável pela aplicação da prova no dia dos fatos.
Ouvido na condição de testemunha da sindicância instaurada para verificar o ocorrido (ev.
3.4, p. 9-11), o Sgt GADELHA admitiu ter sido o responsável pelo preenchimento indevido da
lista de presença e da prova dos dois candidatos faltantes. Posteriormente, ouvido na
condição de sindicado e de indiciado, o militar negou ter sido o responsável pelos fatos
investigados.
Além de intermediar o contato com o Sgt GADELHA, JOSEMAR emitiu os atestados de aulas
ideologicamente falsos (ev. 3.1, p. 54-55 e 3.3, p. 16-17), segundo os quais os civis GRASIELE
e RONALDO teriam recebido aulas no dia 09/01/2019 [6], fato que não ocorreu.
As guias das taxas de inscrição também foram pagas por meio da conta da Escola Náutica de
JOSEMAR, em 08/01/2018, conforme comprovantes de evento 3.1, p. 51-52 e ev. 3.3, p. 14-15.
Ainda, no caso de GRASIELE, que estava com a CNH vencida, e portanto necessitaria
apresentar um atestado médico, JOSEMAR intermediou a emissão do referido documento,
ideologicamente falso, no qual consta a assinatura do médico DÉCIO JARDIM, CRM n°
5.234, datado de 23/10/18 (ev. 3, p. 56).
GRASIELE afirma que não compareceu a nenhuma consulta para a emissão do documento e
que pagou a JOSEMAR o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por sua emissão, valor
demonstrado por meio do PQS (ev. 105 e 107 e da cópia do extrato apresentada pelos civis
(ev. 3.5, p. 47).
Em relação a esse atestado médico, seu emissor, DÉCIO JARDIM [10], foi ouvido por ocasião
da elaboração de exame grafotécnico no documento, confirmando que o documento foi
emitido por si (ev. 73), ou seja, reconheceu que a assinatura nele constante é sua, porém,
negou o preenchimento dos dados de GRASIELE.
Cabe salientar que o Dr. DÉCIO possuía conhecimento de que o referido atestado fornecido
por si em branco seria utilizado perante a Marinha do Brasil, já que essa informação
constava expressamente no modelo original do atestado, por ele assinado [11]. Outrossim,
tudo indica que o valor pago por GRASIELE pelo documento destinava-se às contribuições de
DECIO e ADRIANO para sua obtenção, sendo certo que próprio denunciado JOSEMAR [12]
admite u que, para tanto, pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) ao denunciado ADRIANO.
Em data não precisada, mas certamente entre 23/11/18 [13] e 21/01/19 [14], tal documento foi
entregue pelo médico a ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, que recrutava clientes para JOSEMAR.
ADRIANO, por sua vez, entregou o atestado a JOSEMAR, que o preencheu com os dados de
GRASIELE [16].
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe mencionar que, caso a habilitação dos civis na categoria amador tivesse sido efetivada,
a inda seria feita uma segunda parcela do pagamento, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), de acordo com GRASIELE e RONALDO.
Autoria e materialidade restaram comprovadas pelas testemunhas abaixo arroladas e pelas
próprias declarações dos denunciados JOSEMAR, GRASIELE, DÉCIO E ADRIANO, e
também pelas declarações de RONALDO, bem como pelos documentos acima mencionados,
juntados ao presente inquérito e decorrentes da quebra de sigilo de dados bancários,
constantes no PQS n° 7000142-72.2019.7.05.0005.
Do exposto, tem-se que na data de 21 de janeiro de 2019, o Sgt GADELHA falsificou
documento público, assinando a Ata de Aplicação de Exame em nome de ADRANO e
GRASIELE, e, passando-se por eles, realizou as referidas provas, bem como inseriu dados
falsos, com o militar autorizado, relativos à realização de prova e presença de candidatos que
sabia inverídicos no Sistema de Protocolo (SISAP), no Sistema Informatizado de Provas da
Marinha e no Sistema informatizado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA), com o fim de
obter vantagem indevida para si (parte dos valores depositados na conta de JOSEMAR por
RONALDO e GRASIELE) e para outrem (obtenção indevida de Habilitação de Amador por
GRASIELE e RONALDO), incorrendo, por duas vezes, no delito previsto pelo art. 313-A do
Código Penal comum, o qual, em principio, absorve as condutas previstas nos artigos 308,
311 e 312 do Código Penal Militar.
O despachante náutico JOSEMAR, em data não precisada, porém certamente no inicio do ano
de 2019, deu ou prometeu, por duas vezes, ao Sgt GADELHA, vantagem indevida para a
prática de ato com infração de dever funcional (inserção de dados falsos nos sistemas
informatizados da Marinha); emitiu dois atestados de treinamento ideologicamente falsos,
para GRASIELE e RONALDO, como também preencheu atestado de saúde física e mental (em
coautoria com o Dr. DÉCIO JARDIM e ADRANO) em nome de GRASIELE, também falso,
ideologicamente. Portanto, praticou o crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM
(por duas vezes) e concorreu para a prática, na forma do art. 53 do CPM, do crime previsto
no art. 313-A do Código Penal comum, por duas vezes, o qual, em princípio, absorve as
condutas do artigo 312 do Código Penal Militar.
Por sua vez, os civis GRASIELE e RONALDO, em data não precisada, porém certamente no
início do ano de 2019, deram ou prometeram ao Sgt GADELHA vantagem indevida, com a
intermediação de JOSEMAR (na conta do qual depositaram R$ 4.000,00, em 15/01/2019),
para a prática de ato com infração de dever funciona! (inserção de dados falsos nos sistemas
informatizados da Marinha). Também assinaram os atestados de treinamento ideologicamente
falsos emitidos por JOSEMAR. Assim, praticaram o crime previsto no art. 309, parágrafo
único, do CPM. Além disso, concorreram para a prática, na forma do art. 53 do CPM, do
crime previsto no art. 313-A do Código Penal comum, o qual, em princípio, absorve as
condutas do art. 312 do CPM.
Deixa-se de denunciar RONALDO CORREA, porque esse cidadão faleceu durante as
investigações, como faz certo a Certidão de Óbito juntada ao evento I15, caso em que tem
extinta a sua punibilidade, consoante requerimento em separado.
Por fim, os civis, médico DÉCIO JARDIM e ADRIANO MÁRCIO RIGOTO concorreram para
a emissão de atestado de saúde física e mental ideologicamente falso, com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo da Administração Militar, incidindo
no delito do art. 312 do CPM, ao fornecerem atestado médico em branco para que JOSEMAR
preenchesse com os dados de GRASIELE, atestando falsamente que o médico a teria
examinado; bem como, concorreram para a prática, na forma do art. 53 do CPM, do crime
previsto no art. 313-A do Código Penal comum, o qual, em princípio, absorve as condutas do
artigo 312 do Código Penal Militar.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os crimes de INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇOES (art. 313-
A do CP), imputado ao Sgt GADELHA e aos civis JOSEMAR, GRASIELE, DÉCIO e
ADRIANO, praticado contra a ordem administrativa militar (art. 9º, inciso Il, alínea "e", e
inciso III, alínea "a", do CPM); e CORRUPÇAO ATIVA (art. 309, parágrafo único, do CPM),
imputado aos civis JOSEMAR e GRASIELE (art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM),
configuram crimes militares, de competência da justiça Penal Castrense [...].
Após requerimento ministerial de quebra de sigilo bancário dos acusados
BRUNO GADELHA POLI, JOSEMAR AZEVEDO e de sua respectiva empresa ESCOLA
NAUTICA J A MARINER, e do deferimento pelo Juízo a quo, foi carreado aos autos do
Pedido de Quebra do Sigilo (PQS nº 7000142-72.2019.7.05.0005) o relatório de análise dos
dados formulado pelo MPM, com a seguinte conclusão (Evento 107):
1. Não foram observadas transferências diretas entre as contas de JOSEMAR AZEVEDO e as
da escola náutica de sua propriedade para as contas do Sgt BRUNO GADELHA POLI; e
tampouco ocorreram transferências valendo-se de intermediários.
2. Confirmou-se que a civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA realizou não apenas
uma, mas duas transferências em prol da escola náutica investigada, nos dias 15 e 16 de
janeiro de 2019, nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais, respectivamente).
2.1. No mesmo dia dessas transferências, assim como no dia subsequente, saques em valores
significativos foram realizados na conta da J A MARINER
2.2. Em 16 de janeiro, no dia seguinte à transferência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
realizada pela civil GRASIELE em favor da J A MARINER, ocorreu um depósito de R$
800,00 (oitocentos reais) na conta do Sargento investigado.
2.3. A J A MARINER efetivou diversos créditos em favor de pessoas físicas durante o período
da quebra, as quais, como cogitado pelo Exm.º Promotor no Pedido de Apoio à Investigação,
podem ser militares ou manterem algum tipo de ligação com o Sargento investigado.
3. As contas de BRUNO GADELHA POLI receberam, no período em questão, um total de
R$ 98.038,27 (noventa e oito mil, trinta e oito reais e vinte e sete centavos), dos quais R$
29.641,86 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) foram
creditados pela Marinha do Brasil, a título de pagamentos salariais.
4. O militar recebeu um total de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta
reais) em transferências; sendo R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) provenientes da
empresa de propriedade do pai do Sargento.
5. BRUNO GADELHA POLI também recebeu, ao longo do período da quebra, um total de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em depósitos em dinheiro, mostrando-se interessante a
constatação do item 2.2, supra.
Estando revestida dos requisitos legais, foi recebida a denúncia no dia
10/3/2021 (Evento 1, documento 2, da APM nº 7000035-57.2021.7.05.0005).
A Defesa do acusado BRUNO GADELHA POLI, em 29/4/2019, impetrou o
Mandado de Segurança nº 7000121-96.2019.7.05.0005 perante o Juízo de origem, com o fito
de acompanhar os depoimentos das testemunhas na fase pré-processual, pelo que foi
denegada a ordem (Evento 24 do MS).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale colacionar dos autos do IPM nº 7000158-26.2019.7.05.0005 as seguintes
peças informativas:
- Relatório da Sindicância concluindo que há indícios da prática de crime
militar (Evento 1, doc. 7, pgs. 32-39 e doc. 8, pgs. 1-8 do IPM);
- Solução da Sindicância ratificando o Relatório (Evento 1, doc. 8, pg. 12, do
IPM);
- Portaria de instauração do IPM (Evento 1, doc. 2, pg. 7, do IPM);
- Ata da Aplicação do Exame para Amadores datada de 21/1/2019 (Evento 1,
doc. 2, pg. 29, do IPM);
- Extrato do Relatório de Auditoria emitido pelo Sistema Eletrônico de Provas
para Amadores, atinente à prova realizada em 21/1/2019, dia dos fatos (Evento 1, doc. 2, pgs.
30-33, do IPM);
- Protocolo para emissão de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) referente
à GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, constando que quem protocolou foi o Sgt
GADELHA, em 21/1/2019, às 7h53 (Evento 1, doc. 3, pgs. 2-3 do IPM);
- Requerimento de GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA para receber a
mencionada Carteira de Habilitação, com a respectiva GRU e seu comprovante de pagamento
(Evento 1, doc. 3, pgs. 4-6, do IPM);
- Procuração em que a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
outorga poderes para o corréu JOSEMAR AZEVEDO representá-la perante a Delegacia
Fluvial de Guaíra, datada de 8/1/2019;
- Atestado de Treinamento para Arrais-Amador nº 003/2019, emitido pela
Escola Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, cujo instrutor, e responsável pelo
estabelecimento, era o acusado civil JOSEMAR AZEVEDO, o qual atestou que GRASIELE
participou de treinamento náutico para ser habilitada (Evento 1, doc. 3, pg. 8, do IPM);
- Atestado de Treinamento para Motonautas nº 004/2018, emitido pela Escola
Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, cujo instrutor, e responsável pelo estabelecimento,
foi JOSEMAR AZEVEDO, que atestou que GRASIELE cumpriu o treinamento náutico para
Motonauta (Evento 1, doc. 3, pg. 9, do IPM);
- Atestado Médico supostamente emitido pelo acusado DÉCIO JARDIM em
nome de GRASIELE, datado de 23/11/2018, atestando que essa ré “encontra-se em boas
condições de saúde física e mental, auditiva e visual” (Evento 1, doc. 3, pg. 9, do IPM);
- Resultado da Prova para a Categoria de Arrais-Amador, supostamente
realizada em 21/1/2019, às 8h36, pela acusada GRASIELE, constando o acerto de 30 (trinta)
questões e 10 (dez) erros, tendo como pontuação 7,5 (sete e meio) e informando que a
candidata foi aprovada (Evento 1, doc. 3, pg. 13 do IPM);
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Carteira de Habilitação de Amador em nome de GRASIELE, emitida em
21/1/2019 (Evento 1, doc. 3, pg. 14, do IPM);
- Protocolo para emissão de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) referente
ao RONALDO CORREA (cônjuge de GRASIELE), constando que quem protocolou foi o
Sgt GADELHA, em 16/1/2019, às 11h41 (Evento 1, doc. 4, pgs. 25-26, do IPM);
- Requerimento para Amador de RONALDO CORREA, com a respectiva GRU
e seu comprovante de pagamento (Evento 1, doc. 4, pgs. 27-29, do IPM);
- Atestado de Treinamento para Arrais-Amador 005/2019, emitido pela Escola
Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, cujo instrutor e responsável pelo estabelecimento
fora JOSEMAR AZEVEDO, atestando que RONALDO participou de treinamento náutico
para ser habilitado (Evento 1, doc. 4, pg. 30, do IPM);
- Atestado de Treinamento para Motonautas 006/2018, emitido pela Escola
Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, cujo instrutor e responsável pelo estabelecimento
fora JOSEMAR AZEVEDO, atestando que RONALDO cumpriu o treinamento náutico para
Motonauta (Evento 1, doc. 4, pg. 31, do IPM)
- Procuração em que o acusado RONALDO outorga poderes para o corréu
JOSEMAR AZEVEDO representá-lo perante a Delegacia Fluvial de Guaíra, datada de
8/1/2019 (Evento 1, doc. 4, pg. 34, do IPM);
- Resultado da Prova para a Categoria de Arrais Amador, supostamente
realizada em 21/1/2019, às 8h17, pelo acusado RONALDO, constando o acerto de 25 (vinte e
cinco) questões e 15 (quinze) erros, tendo como pontuação 6,2 (seis inteiros e dois décimos) e
informando que o candidato foi aprovado (Evento 1, doc. 4, pg. 37, do IPM);
- Carteira de Habilitação de Amador em nome de RONALDO, emitida em
21/1/2019 (Evento 1, doc. 4, pg. 38, do IPM);
- Ordem Interna nº 20-04, de 15/5/2018, que estabelece procedimentos a serem
adotados na preparação e na realização de Exames para Amadores na Delegacia Fluvial de
Guaíra, além de estabelecer regras para impressão e para entrega de Carteira de Habilitação
de Amadores (CHA) (Evento 1, doc. 7, pgs. 21-28, do IPM);
- Comprovantes de transferências bancárias da ré GRASIELE para a conta da
empresa Escola Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, de propriedade do réu JOSEMAR,
sendo uma no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a outra na monta de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) (Evento 1, doc. 7, fls. 29-30, do IPM);
- E-mail datado de 11/1/2019, do acusado JOSEMAR para o corréu Sgt
GADELHA, encaminhando os atestados de aulas práticas supostamente realizadas, constando
que os cônjuges GRASIELE e RONALDO teriam participado da aula no dia 9/1/2019
(Evento 1, doc. 17, pgs. 24-25, do IPM);
- Laudo Pericial nº 0289, da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, com o fito
de:
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificar a autenticidade dos lançamentos gráficos a título de assinatura atribuídos a Grasiele
[...] e a Ronaldo [...] nele constantes, bem como verificar a autoria desses lançamentos em
face dos materiais gráficos padrão fornecidos pelos nomeados e por Bruno Gadelha Poli
encaminhados para confronto.
A conclusão do referido Laudo foi a seguinte (Evento 1, doc. 18, pgs. 25-35, do
IPM):
[...] o cotejo entre o lançamento questionado a título de assinatura em nome de GRASIELE
MENDES DE SOUZA VIEIRA, aposto no documento descrito na subseção I.1, e os padrões
atribuídos a BRUNO GADELHA POLI restou-se inconclusivo, tendo em vista a
indisponibilidade de padrões com escrita compatível (o lançamento questionado encontra-se
em escrita cursiva e o padrão em escrita sincopada – letra de forma).
Com relação ao lançamento questionado a título de assinatura em nome de RONALDO
CORREA aposto no documento descrito na subseção I.1 com os padrões atribuídos a BRUNO
GADELHA POLI, o perito constatou convergências quanto à forma e gênese gráficas das
letras “a”, “n’, “o” e “r” – que se associam ao idiografismo (hábito gráfico) do punho
escritor -, nos valores angulares e na inclinação axial.
Entretanto, não é possível afirmar categoricamente que esses lançamentos partiram do mesmo
punho, haja vista que a quantidade de escrita padrão e questionada enviada para exame não
permite determinar o grau da variação natural e da espontaneidade deste punho, tornando o
cotejo inconclusivo.
3. Outros dados julgados úteis
Como outros dados julgados úteis, o Perito Criminal informa que o lançamento questionado a
título de assinatura em nome de GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA é formado por uma
escrita cursiva, morosa e com pontos de parada inesperados. Associados à inautenticidade
mencionada no corpo do laudo, caracterizam uma falsificação por imitação (memorizada ou
exercitada) da assinatura autêntica.
Ademais, conforme certidão de intimação nº 0266/2019-DPF/GRA/PR, o intimado (ora
apelante, Sgt) Bruno Gadelha Poli recusou-se a fornecer material gráfico solicitado, o que
trouxe pouca representatividade de padrões desse punho escritor aos exames, para se afirmar
categoricamente sua autoria ou descartá-la. (Grifos nossos.)
- Áudio de conversa dos acusados GRASIELE, RONALDO e JOSEMAR
(Evento 2 do IPM);
- Auditoria constando que a acusada GRASIELE iniciou a prova no dia
21/1/2019, às 8h16, e findou às 8h35 (Evento 3, doc. 1, pg. 32 do IPM);
- Auditoria constando que o acusado RONALDO (falecido) iniciou a prova no
dia 21/1/2019, às 7h55, e findou às 8h16, ou seja, o exame de sua esposa GRASIELE foi
iniciado após sua prova ser finalizada (Evento 3, doc. 1, pg. 33, do IPM);
- Relatório do IPM indicando haver indícios da prática de delitos pelos acusados
Sgt BRUNO GADELHA POLI e pelos civis JOSEMAR AZEVEDO, GRASIELE MENDES
DE SOUZA VIEIRA e RONALDO CORREA (Evento 3, doc. 14, pgs. 1-37, do IPM);
- Solução ratificando o Relatório (Evento 3, doc. 14, pg. 41, do IPM);
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ofício nº 199/DelGuaíra-MB, de 16/7/2020, da Delegacia Fluvial de Guaíra,
em resposta a diligências requisitadas, informando que os acusados GRASIELE e
RONALDO realizaram novo Exame de Habilitação para Amadores no dia 12/4/2019, sendo
a primeira aprovada com nota 5 (cinco) e o segundo reprovado com nota 1,75 (um
inteiro e setenta e cinco décimos); informou também que o lançamento de dados dos
candidatos no Sistema de Amadores (SISAMA) é realizado pelos operadores cadastrados,
sendo que, após a verificação do processo de inscrição e não contendo impedimentos, o
candidato é inscrito no referido Sistema pelos operadores (Evento 65 do IPM).
- aquele Ofício também ressalta que, no dia dos fatos (21/1/2019), os
operadores cadastrados eram o Suboficial ALEXANDRE FREITAS LINS, o Sgt BRUNO
GADELHA POLI e a Sgt LALIDANE ANTÔNIO BERLANDA; que após a finalização da
prova eletrônica, o operador verifica se a nota dos candidatos foi exportada corretamente para
o SISAMA e finaliza a prova no Sistema, após o último candidato terminar; que, concernente
ao SISAMA, cada usuário (Administrador e Operador) tem seu login próprio e, em relação à
prova eletrônica, o Sgt GADELHA utilizava o login do Sgt SÉRGIO e que, na época, estava
passando a função de Auxiliar da Seção de Amadores para o Sgt GADELHA.
- o referido documento supra ainda menciona que o Sgt SÉRGIO procurou o
CC JERONYMO MOREIRA GOMES, através do Suboficial ALEXANDRE FREITAS
LINS, para se descadastrar e ser efetuado o cadastramento do Sgt GADELHA; que o Sgt
GADELHA era o fiscal da prova eletrônica realizada no dia 21/1/2019, dia dos fatos, além de
ter sido ele quem protocolou os candidatos GRASIELE e RONALDO no Sistema de
Protocolo (SISAP) e lançou-os no SISAMA, assim como foi o responsável por receber todos
os candidatos inscritos para o Exame, realizar a conferência, passar a Ata de Aplicação de
Exame de Amadores para assinatura dos candidatos, liberar a prova eletrônica nas estações de
trabalho, finalizar a prova no SISAMA e confirmar as notas [...]; que, quanto ao áudio
constante do Evento 2, foi a própria GRASIELE quem enviou via WhatsApp, de forma
voluntária, para a encarregada do IPM, Ten ANA PAULA TAVERNEZI (Evento 65 do IPM);
- Ofício nº 200/DelGuaira-MB, da Delegacia Fluvial de Guaíra, de 16/7/2020,
encaminhando as Carteiras de Habilitação de Amadores dos acusados GRASIELE e
RONALDO (Evento 68 do IPM);
- Ofício nº 298/DelGuaira-MB, da Delegacia Fluvial de Guaíra, de 1º/10/2020,
informando, entre outras coisas, que a conversa via Whatsapp, entre a Encarregada do IPM e
a acusada GRASIELE, foi perdida, em razão da troca de aparelho celular da Encarregada,
impossibilitando a juntada de print do diálogo (Evento 88 do IPM);
- Termo de Entrega de mensagem de Whatsapp, voluntariamente, da acusada
GRASIELE para a Encarregada do IPM, contendo áudio de conversa envolvendo a nominada
GRASIELE, seu marido RONALDO e o despachante JOSEMAR (Evento 106, pg. 4, do
IPM);
- Certidão de Óbito do corréu RONALDO CORRÊA (cônjuge da acusada
GRASIELE) (Evento 115, doc. 2, do IPM);
- Vídeos das câmeras de segurança do local de realização da prova presencial
para Amadores, do dia 21/1/2019, data dos fatos (Evento 119 do IPM);
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Decisão do Juízo de origem declarando extinta a punibilidade de
RONALDO CORRÊA, em razão de seu falecimento (Evento 125 do IPM), após
requerimento ministerial (Evento 123, doc. 1, do IPM); e
- Decisão do magistrado a quo deferindo pleito ministerial de arquivamento
parcial do IPM, referente ao 3º Sgt SÉRGIO DA SILVA SANTOS (Evento 126 do IPM).
Foram acostados aos autos os antecedentes criminais dos acusados (Evento 10,
doc. 2, da APM) e, entre eles, constou que o réu JOSEMAR AZEVEDO respondeu, perante
a Justiça Federal, em Guaíra/PR, à Ação Penal nº 5002562-52.2014.4.04.7017/PR, pela
prática dos crimes previstos nos art. 297 (falsificação de documento público) c/c o art.
304 (uso de documento falso), ambos do CP comum, por seis vezes, constando da denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal os seguintes termos:
Fato 1
No mês de setembro de 2008, o denunciado JOSEMAR AZEVEDO, prestou serviços de
despachante aquaviário ao Sr. IVAN OLIVEIRA LEÃO, e com vontade e livre consciência,
usou documento falso, pois, diante da inexistência de nota fiscal ou recibo de compra da
embarcação denominada “BULE I”, obteve junto a terceiros uma nota fiscal falsa, bem como
apresentou esta perante a Delegacia Fluvial desta cidade de Guaíra/PR.
Fato 2
No mês de outubro de 2008, o denunciado JOSEMAR AZEVEDO, com vontade livre e plena
consciência, obteve novamente junto a terceiros uma nota fiscal falsa, e usou o documento
falso, apresentando-a perante a Delegacia Fluvial de Guaíra/PR, visando ludibriar a Marinha
do Brasil e regularizar a embarcação denominada “FAMÍLIA CAVALHEIRO”, pertencente a
seu contratante, JOSÉ CAVALHEIRO.
Fato 3
Ainda no mês de outubro de 2008, o denunciado JOSEMAR AZEVEDO, agindo de igual
maneira, usou documento falso, pois, com vontade livre e consciente apresentou novamente
diante da Delegacia Fluvial desta cidade de Guaíra/PR nota fiscal falsificada, com intuito de
regularizar a embarcação “OS AMIGOS DA ÁGUA”, de propriedade de NARCISO
FERNANDES DA SILVA.
Fato 4
Após, em meados do mês de novembro de 2008, o denunciado JOSEMAR AZEVEDO, usou
documento falso, pois, agindo com vontade livre e plena consciência, instruiu junto a
Delegacia Fluvial de Guaíra/PR o procedimento de regularização da embarcação
“NATHALY”, de propriedade de ALTAIR PIERINI, apresentando uma nota fiscal fraudulenta.
Fato 5
Ainda no mês de novembro de 2008, o denunciado JOSEMAR AZEVEDO, com vontade livre
e consciência, usou documento falso, pois, com intuito de regularizar a embarcação
denominada “NAWTS”, de propriedade de ERALDO LOPES RAMOS, instruiu procedimento
perante a Delegacia Fluvial de Guaíra/PR, utilizando de nota fiscal falsa.
Fato 6
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalmente, no mês de setembro de 2008, o denunciado JOSEMAR AZEVEDO, usou
documento falso, pois, com vontade livre e plena consciência, visando realizar a averbação do
motor da embarcação denominada “ALMEIDA”, de propriedade de JOSÉ DE ALMEIDA,
procedendo da mesma forma mencionada alhures, instruiu o procedimento de regularização
com uma nota fiscal falsificada. (Grifos nossos.)
Por essa razão, o acusado JOSEMAR fora condenado à pena de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão naquele Juízo Federal. Contudo, fora extinta a punibilidade do
acusado pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com decisão transitada em julgado
em 26/7/2016.
Consta, também, dos antecedentes criminais carreados aos autos, que o réu
DÉCIO JARDIM respondeu a diversos crimes na Justiça Comum (Evento 10, doc. 4, da
APM).
Posteriormente, foram determinadas, com o consequente cumprimento, as
respectivas citações, da seguinte forma:
- ADRIANO MÁRCIO RIGOTO foi, devidamente, citado em 27/5/2021
(Evento 51 da APM).
- JOSEMAR AZEVEDO foi citado no dia 28/5/2021 (Evento 52 da APM);
- DÉCIO JARDIM foi citado no dia 15/6/2021 (Evento 60 da APM);
- Sgt BRUNO GADELHA POLI foi citado no dia 17/6/2021 (Evento 61 da
APM); e
- GRASIELE MEDNDES DE SOUZA VIEIRA foi citada no dia 21/6/2021
(Evento 66 da APM).
Em sessão datada de 29/6/2024, o Juízo de primeiro grau inquiriu as primeiras
testemunhas arroladas pelo MPM, quais sejam, CT OSÉAS GOMES DE FREITAS, 1º Ten
CAMILA MEDINA BASSO, SO ALEXANDRE FREITAS LINS e SO DENILSON
ALEIXO ZACARIAS (Evento 79 da APM).
Em sessão datada de 1º/7/2021, o Juízo primevo inquiriu as últimas
testemunhas arroladas pelo MPM, a saber, SO RICHARD GONÇALVES LUIZ, 2º Sgt
SÉRGIO DA SILVA SANTOS, 3º Sgt LALIDANE BERLANDA ANTONIO, Mn RM2
VINICIUS DE BRITO CARLOS e 1º Ten ANA PAULA TAVERNESI. Na mesma ocasião, o
magistrado de origem determinou a abertura de vista às Defesas para fins do art. 417, § 2º, do
CPPM (Evento 90 da APM).
O advogado constituído do acusado DÉCIO JARDIM arrolou as testemunhas
ERIVELTON CAÍRES DE AZEVEDO, WANDERLEY PENHA, DORIVAL PEREIRA DA
SILVA, JOSÉ UILSON DA CUNHA, OSVALDO ALVES DE CARVALHO e JOSÉ LEAL
DA SILVA (Evento 100 da APM).
Já a defesa da ré GRASIELE MENDES arrolou as testemunhas EDUARDO
APARECIDO DOS SANTOS, VANESSA BEJE DE ALMEIRA e FLÁVIO ELIAS
FERREIRA (Evento 105 da APM).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa do acusado JOSEMAR AZEVEDO arrolou as
testemunhas JERONYMO MOREIRA GOMES e OSEIAS GOMES DE FREITAS.
A Defesa do acusado Sgt BRUNO GADELHA não arrolou testemunhas
(Eventos 111 da APM).
A DPU, no patrocínio da defesa do acusado ADRIANO MÁRCIO RIGOTO,
arrolou a testemunha EDILSON LEAL DA SILVA (Evento 112 da APM).
O Juízo a quo, em sessão realizada em 28/9/2021, inquiriu as testemunhas
arroladas pela Defesa do réu DÉCIO JARDIM (Evento 146 da APM).
De igual modo, no dia 30/9/2021, o magistrado de primeiro grau inquiriu as
testemunhas arroladas pelas Defesas dos acusados GRASIELE MENDES, JOSEMAR
AZEVEDO e ADRIANO RIGOTO (Evento 150 da APM).
O Juízo inicial qualificou e interrogou os acusados. Ao fim da sessão, fora
determinada a abertura de vistas às Partes para fins do art. 427 do CPPM.
Na fase do art. 427 do CPPM, assim se manifestaram as Partes:
- a Defesa do acusado DÉCIO JARDIM pugnou pela realização de perícia
grafotécnica no atestado atribuído a seu patrocinado, além de expedição de Ofício à Marinha
do Brasil (Delegacia de Guaíra) para que esta informasse em quais processos administrativos
constavam atestados médicos assinados pelo nominado acusado, fornecendo cópia, em caso
de registro de atestados (Evento 215 da APM);
- o MPM informou não ter nada a requerer (Evento 216 da APM);
- o advogado constituído da acusada GRASIELE MENDES informou não ter
nada a requerer (Evento 237 da APM);
- a Defesa do acusado Sgt BRUNO GADELHA informou não ter diligências a
requerer (Evento 238 da APM);
- A DPU, no patrocínio da defesa do acusado ADRIANO RIGOTO, requereu
que fosse oficiada à Marinha, a fim de fornecer cópia integral do processo que gerou a
habilitação de Arrais Amador à acusada GRASIELE MENDES, assim como para que fosse
oficiado ao DETRAN, no intuito de que este enviasse histórico de habilitação da citada
acusada (Evento 239 da APM); e
- o assistente do réu JOSEMAR AZEVEDO informou nada ter a requerer
(Evento 241 da APM).
O magistrado de origem, em despacho proferido em 21/3/2022, após ter
determinado vista ao MPM quanto aos requerimentos defensivos formulados na fase do art.
427 do CPPM, deferiu os pleitos (Evento 250 da APM) nos seguintes termos:
Requisitem-se da Delegacia Fluvial de Guaíra, para que, no prazo de 10 (dez)
dias:
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. proceda a juntada aos autos de cópia integral do processo que gerou a Habilitação de
Amador da acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA; e
2. preste informações sobre quais processos administrativos foram utilizados atestados
médicos assinados pelo acusado DÉCIO JARDIM. Havendo registo, aquela OM deverá
efetuar a juntada de cópia de tais documentos médicos apresentados.
Requisite-se do DETRAN/PR o envio de cópia do histórico de habilitação de GRASIELE DE
SOUZA VIEIRA, no prazo de 10 (dez) dias.
Para a tramitação da perícia grafotécnica postulada pela ilustre Defesa Constituída, a ser
realizada pela Delegacia da Polícia Federal de Guaíra/PR, distribuam-se os autos de
Incidente de Falsidade, instruindo-os com as peças de praxe, bem como pelo atestado médico
de evento 3, item 1, p. 56 e atestados médicos porventura apresentados pela OM.
Em resposta às diligências requisitadas, foi acostado aos autos o histórico de
habilitação da acusada GRASIELE MENDES (Evento 258, docs. 2-3, da APM); o Ofício nº
142/DelGuaira-MB, de 5/4/2022, da Delegacia Fluvial de Guaíra, encaminhando cópia do
processo que gerou a Carteira de Habilitação de Amadores para a acusada, além de cópia da
Ata de Aplicação do Exame para Amadores, realizada no dia 12/4/2019, na cidade de
Londrina/PR, tendo ela sido aprovada.
Na mesma oportunidade, a Delegacia Fluvial informou não ter encontrado
outros atestados médicos assinados pelo acusado DÉCIO JARDIM, tendo em vista que,
nos processos que ocorrem dentro da normalidade, eles são restituídos aos interessados.
Informou, ainda, que a maioria das comprovações de estado psicofísico nos processos de
habilitação é feita com a apresentação da CNH (Evento 259, doc. 1 da APM).
No que concerne à apresentação da documentação acima mencionada, as Partes
se manifestaram nesse sentido:
- a Defesa do acusado DÉCIO JARDIM requereu seja determinado à Delegacia
Fluvial de Guaíra para que acoste aos autos documentação legível referente ao manuscrito
(Evento 271 da APM);
- o causídico do acusado JOSEMAR AZEVEDO informou compactuar com o
pedido formulado pela Defesa de DÉCIO JARDIM (Evento 273 da APM); e
- o MPM informou nada ter a requerer (Evento 276 da APM);
O magistrado de origem deferiu os pleitos pugnados anteriormente (Evento 278
da APM).
Ademais, ainda referente à resposta da Delegacia Fluvial, essa informou a
existência de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), datada de 7/3/2019, com
vencimento em 27/3/2019, em nome da acusada GRASIELE MENDES, com o fito de
inscrição para o Exame de Habilitação de Amadores e Emissão de Carteira de Amador
(CHA), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), devidamente paga.
Foi anexado nos autos, referente ao atestado médico envolvendo o acusado
DÉCIO JARDIM, o Laudo Pericial nº 1536/2022-SETEC/SR/PF/PR, confeccionado pela
Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná, com a conclusão subsecutiva:
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelas razões expostas na seção IV – EXAMES, em particular a baixa complexidade do
lançamento questionado, o signatário concluiu pelo nível III da escala verbal de respostas,
indicada na subseção IV.1 – Método (III. As evidências não suportam nem se contrapõem a
nenhuma das duas hipóteses ou não é possível formar uma convicção sobre potencial
autoria).
O signatário ressalta que em razão da referida simplicidade da rubrica questionada, um
futuro envio do envio do material questionado dificilmente alteraria a conclusão do presente
Laudo.
A subseção IV. 5 traz algumas sugestões de exames adicionais que podem ser realizados no
documento, caso sejam fornecidos, além do documento original, os padrões adequados para o
confronto em cada caso [...]. (Grifo nosso.)
Em razão disso, a Defesa do acusado DÉCIO requereu a complementação da
perícia (Evento 61 do Incidente).
Em Alegações Escritas, o MPM pediu a condenação dos acusados BRUNO
GADELHA POLI, como incurso no art. 313-A do CP comum, por duas vezes; JOSEMAR
AZEVEDO, como incurso no art. 313-A do CP comum, por duas vezes, em concurso
material com o crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM, por duas vezes;
GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, como incursa no art. 309, parágrafo único, do
CPM, em concurso material com o art. 313-A do CP comum; DÉCIO JARDIM e ADRIANO
MÁRCIO RIGOTO, ambos incursos no art. 312 do CPM (Evento 318 da APM).
Por sua vez, a Defesa de BRUNO GADELHA, na mesma fase processual,
requereu a absolvição de seu patrocinado por insuficiência de provas; a nulidade do processo
em razão da falta de perícia; seja acolhida a tese da quebra de cadeia de custódia da prova,
concernente ao áudio de conversa entre os corréus GRASIELE, RONALDO e JOSEMAR
juntado ao processo, com o consequente desentranhamento do arquivo dos autos. Em caso de
condenação, seja aplicada a regra do crime continuado (Evento 327 da APM).
Ainda na fase do art. 428 do CPPM, a defesa do acusado JOSEMAR
AZEVEDO requereu a absolvição dele pela insuficiência de provas; suscitou preliminar de
nulidade do processo pela ilegalidade no interrogatório dos acusados, em especial a
declarações da ré GRASIELE; arguiu também a preliminar de quebra da cadeia de custódia,
pela não observância das etapas exigidas para a validade probatória; e, subsidiariamente,
aplicação da pena mínima e da continuidade delitiva (Evento 330 da APM).
Também em Alegações Escritas, a Defesa do acusado DÉCIO JARDIM
requereu o reconhecimento da tese de prescrição quanto à prática do crime previsto no
art. 302 do CP comum; o reconhecimento da incompetência do Juízo, em face da Lei nº
13.774/2018, por ter entrado em vigor somente após a emissão do atestado médico; a
absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo (Evento 331 da APM).
A Defesa da ré GRASIELE MENDES requereu a reiteração do pedido de
apresentação de Laudo pericial constante do Incidente de Falsidade nº 7000041-
30.2022.7.05.0005 e, alternativamente, que seja deferida a dilação de prazo para a
apresentação das Alegações (Evento 333 da APM), sendo deferido o primeiro pedido (Evento
334 da APM).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, no patrocínio da defesa do acusado ADRIANO RIGOTO, requereu a
absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de que o assistido tenha concorrido
para a infração penal, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM; a absolvição por ausência
de provas do dolo, com esteio no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou por ausência de provas
suficientes para a condenação, a teor do art. 439, alínea “e”, do CPPM; em caso de
condenação, seja aplicada a fixação da pena-base no mínimo legal, com o regime inicial
aberto para o cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (Evento 335 da
APM).
O advogado constituído do acusado DÉCIO JARDIM também requereu a
juntada do Laudo Pericial referente ao Incidente de Falsidade supracitado e, posteriormente,
que fosse intimada a Defesa para que ratifique ou para que retifique suas Alegações (Evento
344 da APM), sendo deferidos os pleitos (Evento 348 da APM).
Foi carreado aos autos o respectivo Laudo Complementar nº 159/2023-
SETEC/SR, a pedido da Defesa do acusado DÉCIO JARDIM, a qual ratificou o anterior
Laudo nº 1536/2022-SETEC/SR/PF/PR, com as subsequentes repostas aos quesitos (Evento
356, doc. 3, da APM):
1. Quais as características do(s) documento(s) encaminhado(s) a exame? O documento
questionado encontra-se descrito e ilustrado na seção II – MATERIAL. Trata-se de suposto
ATESTADO MÉDICO em nome de ERASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, datado de
23/11/2018 e supostamente subscrito por DECIO JARDIM, CRM 5234.
2. O(s) manuscrito(s) existente no(s) referido(s) documento(s) foi(ram) produzido(s) pelo
punho fornecedor do material gráfico 5266/2022? Pelas razões expostas na seção IV –
EXAMES, em particular a baixa complexidade do lançamento questionado, o signatário
ratifica na presente data a conclusão anteriormente indicada no Laudo 1536/2022-
SETEC/SR/PF/PR, ou seja, “as evidências não suportam nem se contrapõem a nenhuma
das duas hipóteses ou não é possível formar uma convicção sobre potencial autoria (nível
III da escala verbal de respostas, indicada na subseção IV.1 – Método [...]. (Grifo nosso.)
Após a juntada do retromencionado Laudo, foram ratificadas as Alegações
Escritas referentes ao MPM (Evento 361 da APM); à Defesa de JOSEMAR AZEVEDO
(Evento 368 da APM); ao causídico de DÉCIO JARDIM (Evento 369 da APM); à DPU, no
patrocínio da defesa de ADRIANO MÁRCIO RIGOTO (Evento 371 da APM); ao advogado
constituído de BRUNO GADELHA POLI (Evento 372 da APM).
Em decorrência da complementação do Laudo Pericial, a Defesa da acusada
GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA apresentou suas Alegações Escritas requerendo,
preliminarmente, a exceção de incompetência, para que o processo fosse encaminhado à
Justiça Federal; no mérito, requereu a absolvição da ré com base no in dubio pro reo (Evento
373 da APM).
Em saneamento, o magistrado de origem, não verificando qualquer
irregularidade nos autos, determinou que fosse o processo feito concluso para julgamento
monocrático, eis que figuram, no polo passivo, réus civis, nos termos do art. 30, inciso I-B,
da LOJM (Evento 377 da APM).
O Juízo primevo, em sentença disponibilizada em 12/5/2023, resolveu julgar
parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados (Evento 379 da APM):
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- BRUNO GADELHA POLI, como incurso nos delitos do art. 308 do CPM e
no art. 313-A do CP comum, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo 2 (dois)
anos pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e mais 2 (dois) anos pelo crime de
inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP comum), sem direito
ao sursis, em razão de vedação legal, além da exclusão das Forças Armadas, nos termos do
art. 102 do CPM, com o cumprimento da pena inicialmente aberto, a teor do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum;
- JOSEMAR AZEVEDO, como incurso nos delitos previstos nos arts. 309 e
312, este último por duas vezes, ambos do CPM, à pena definitiva de 3 (três) anos de
reclusão, sendo 1 (um) ano pela prática de corrupção passiva (art. 309 do CPM), 1 (um) ano
pela prática de falsidade ideológica – documento particular – e mais 1 (um) ano pela prática
de falsidade ideológica – documento público – (art. 312 do CPM), sem direito ao sursis, em
razão de vedação legal, com o cumprimento da pena inicialmente aberto, a teor do art. 33, §
2º, alínea “c”, do CP comum;
- GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, como incursa, por duas vezes,
no crime previsto no art. 312 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo 1 (um) ano
pela prática de falsidade ideológica – documento particular – e mais 1 (um) ano pela prática
de falsidade ideológica – documento público (ambos, art. 312, do CPM), com a concessão do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Ademais, decidiu absolver os acusados DÉCIO JARDIM e ADRIANO
RIGOTO, ambos da imputação do delito insculpido no art. 314 do CPM, com esteio no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
Foi certificado nos autos que a sentença transitou em julgado para as Defesas de
GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA e de DÉCIO JARDIM (ambos no dia
17/6/2023), bem assim para a Defesa de ADRIANO MÁRCIO RIGOTO (no dia 23/6/2023)
(Evento 408 da APM).
Irresignados, o MPM (Evento 390 da APM) bem como as Defesas dos
acusados JOSEMAR AZEVEDO (Evento 398 da APM) e BRUNO GADELHA POLI
(Evento 400 da APM), tempestivamente, interpuseram os Recursos de Apelação.
Em suas Razões Recursais, o Parquet Milicien pugna pela reforma da
sentença para:
1. CONDENAR o réu BRUNO GADELHA POLI como incurso no crime do art. 313-A do CP,
por duas vezes (uma para cada prova realizada) em continuidade delitiva (art. 71 do CP),
com cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
1.1 Absolver o réu BRUNO GADELHA POLI pelo crime do art. 308 do CPM, em face do
princípio da consunção.
2. CONDENAR o réu JOSEMAR AZEVEDO como incurso no crime do art. 313-A do CP, por
duas vezes (uma para cada prova realizada), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com
cominação da pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
2.1 CONDENAR como incurso no art. 312 do CPM (documento particular: dois certificados
de aula prática), por duas vezes, em continuidade delitiva;
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 CONDENAR o réu JOSEMAR como incurso no crime do art. 312 do CPM (preenchimento
do atestado médico assinado em branco);
2.3 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a manutenção da condenação do réu pelos artigos 309 (corrupção
ativa) e 312 do CPM, porém, este último delito por cinco vezes (documento público: Ata de
Aplicação de Exame para amadores – duas vezes, em continuidade delitiva; documento
particular: certificados de aulas práticas, por duas vezes, em continuidade delitiva e
preenchimento do atestado médico assinado em branco, uma vez).
3. CONDENAR a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa no crime
do art. 313-A do CP, em coautoria (art. 53 do CPM) com GADELHA e JOSEMAR, com a
cominação da pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal,
mantendo-se a condenação pelo art. 312 do CPM, em coautoria (art. 53 do CPM) com o
Acusado JOSEMAR (documento particular: certificado de aula prática), em concurso material
com o primeiro delito (do art. 313-A do CP);
3.1 CONDENAR a acusada GRASIELE, como incursa no crime do art. 312 do CPM
(pagamento pelo atestado médico assinado em branco);
3.2 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a condenação da ré pelos artigos 309, uma vez, e 312 do CPM, por duas
vezes, em concurso material (documento público: Ata de Aplicação de Exame para Amadores
e documento particular: certificado de aula prática), todos em coautoria com JOSEMAR (art.
53, do CPM);
4. CONDENAR os acusados ADRIANO RIGOTTO e DÉCIO JARDIM pelo crime do art. 312
do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal. (Grifos nossos.)
Nas contrarrazões a este Recurso do MPM, a defesa do Sgt BRUNO
GADELHA POLI concorda com o pedido Ministerial de condenação, mas por crime único, e
não em continuidade delitiva. Dessa forma, a defesa do graduado requer que:
seja dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e no seu mérito seja
provido parcialmente, sendo reconhecido a figura do crime único [...]. (Grifos nossos.)
Nas contrarrazões a este Recurso do MPM, a defesa de JOSEMAR AZEVEDO
pede o seguinte:
a) A total improcedência do apelo ministerial;
b) A absolvição do acusado Josemar como incurso no artigo 312 do Código Penal;
c) o acolhimento da nulidade pela clara quebra de cadeia de custódia;
d) a nulidade pela violação ao direito ao silêncio;
e) subsidiariamente, requer a absolvição do crime previsto no art. 309 do Código Penal
Militar;
f) em caso de manutenção da condenação, requer seja aplicada na forma do artigo 71 (crime
continuado) do Código Penal Brasileiro. (Grifos nossos.)
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas contrarrazões a este Recurso do MPM, a defesa de GRASIELE MENDES
se equivocou ao pedir a manutenção da absolvição de sua assistida. Isso porque a
nominada ré não subiu absolvida, e sim condenada, conforme se observa em sua Petição,
na qual pede que seja:
improvido o apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo
juízo a quo, em favor do apelado GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, sob pena de
violação ao art. 439, letra “e”, do CPPM. (Grifos nossos.)
Nas contrarrazões a este Recurso do MPM, a defesa do civil ADRIANO
RIGOTO requer:
a manutenção da decisão impugnada, nos termos expostos, e por seus próprios fundamentos.
Por fim, a Defesa solicita que as futuras intimações emanadas deste Tribunal sejam dirigidas
à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL, aquela legitimada para
atuar perante esta Corte (art. 21 da LC 80/94).
Nas contrarrazões a esse Recurso do MPM, a defesa do médico DECIO
JARDIM requer que “seja negado provimento ao recurso, para o fim de manter a decisão
recorrida.”.
Em suas Razões Recursais, a defesa do Sgt BRUNO GADELHA POLI pede o
seguinte:
1. A reforma da sentença, absolvendo o apelante do crime de corrupção passiva em razão da
comprovada violação do artigo 437, alínea a, do CPPM;
2. Em caso de manutenção da condenação pelos crimes previstos no artigo 313-A do CP, o
que não se espera, que seja aplicado a regra do crime continuado do artigo 71 do Código de
Processo Penal Comum pelas razões expostas. (Grifos nossos.)

Em suas Razões Recursais, a defesa do civil JOSEMAR AZEVEDO requer:
a) o acolhimento da nulidade pela clara quebra de cadeia de custódia;
b) a nulidade pela violação ao direito ao silêncio;
c) subsidiariamente, requer a absolvição do crime previsto no art. 309 do Código Penal
Militar;
d) em caso de manutenção da condenação, requer seja aplicada na forma do artigo 71 (crime
continuado) do Código Penal Brasileiro. (Grifos nossos.)
Contrarrazoando os Recursos defensivos acima, o MPM assim se manifestou:
- quanto ao Recurso do Sgt BRUNO GADELHA, o Órgão Ministerial pede a
absolvição desse graduado pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308
do CPM. Por outro lado, requer a condenação do sargento pela “prática do crime de
inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP) por duas vezes,
em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro.”.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- com relação ao Recurso do civil JOSEMAR AZEVEDO, o Órgão
Ministerial rejeita as teses defensivas de nulidade por quebra da cadeia de custódia e de
nulidade por vícios no interrogatório da corré GRASIELE durante o IPM, a qual fez
declarações inverídicas contra aquele acusado.
O Parquet Castrense também ressalta que, em caso de absolvição desse réu
civil pelo crime de corrupção ativa – como pretende a defesa –, torna-se imperioso
condená-lo pelo crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, por
entender que houve a consunção daquele delito, capitulado no art. 309 do CPM, por esse
crime previsto no art. 313-A do CP comum.
Por fim, no que concerne ao pleito defensivo de aplicação do crime
continuado, o MPM entende que este instituto jurídico deve ser aplicado cinco vezes à
conduta do acusado JOSEMAR, nesses termos:
deve ser condenado como incurso:
no crime do art. 313-A do CP, por duas vezes (uma para cada prova realizada), em
continuidade delitiva (art. 71 do CP);
no art. 312 do CPM (documento particular: dois certificados de aula prática), por duas vezes,
em continuidade delitiva (art. 71 do CP); e
no crime do art. 312 do CPM (preenchimento do atestado médico assinado em branco), por
uma vez. (Grifos nossos.)
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se da forma subsecutiva:
- referente ao Sgt BRUNO GADELHA POLI, seja negado provimento ao
recurso defensivo e seja parcialmente provido o recurso ministerial para que seja mantida a
condenação do mencionado militar, como incurso nos crimes encartados no art. 308 do CPM
e 313-A do CP comum, aplicando-se a pena de multa deste;
- relativo ao civil JOSEMAR AZEVEDO, sejam negados provimento aos
Apelos defensivo e ministerial, com a manutenção incólume do decreto condenatório pela
prática dos delitos de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e de falsidade ideológica (art. 312
do CPM), sendo este último por duas vezes;
- concernente à civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, seja dado
provimento ao pedido subsidiário ministerial para reformar a sentença parcialmente, com o
fito de condená-la como incursa nos arts. 309 (corrupção ativa) e 312 (falsidade ideológica),
ambos do CPM, este último por duas vezes, em coautoria com JOSEMAR (art. 53 do CPM);
- atinente ao civil DÉCIO JARDIM, seja dado provimento ao recurso
ministerial para condená-lo pela prática do crime de falsidade ideológica (documento
particular) em coautoria com o civil ADRIANO MÁRCIO RIGOTO (art. 312 c/c art. 53,
ambos do CPM); e
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- no tocante ao civil ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, seja dado provimento ao
recurso ministerial para condená-lo pela prática do delito de falsidade ideológica (documento
particular), previsto no art. 312 do CPM.
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razões pelas
quais merecem ser conhecidos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas Defesas:
- do Sgt Mar BRUNO GADELHA POLI contra Sentença que o condenou à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso nos arts. 308 do CPM (corrupção passiva)
e 313-A do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de informações) e
- do civil JOSEMAR AZEVEDO, contra a Sentença que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão, como incurso nos arts. 309 (corrupção ativa) e 312 (falsidade
ideológica – duas vezes), ambos do CPM.
Também se trata da Apelação interposta pelo MPM em face da:
- absolvição dos acusados DÉCIO JARDIM e ADRIANO MÁRCIO
RIGOTO, ambos incursos no art. 312 do CPM, na forma do art. 53, do mesmo Diploma
Legal;
- condenação do Sgt Mar BRUNO GADELHA POLI, pleiteando que se
aplique a absorção do art. 308 do CPM (corrupção passiva) pelo art. 313-A do CP comum
(inserção de dados falsos em sistema de informações) e a continuidade delitiva, por duas
vezes;
- da condenação do acusado civil JOSEMAR AZEVEDO, pleiteando seja
imputado a esse réu o crime previsto no art. 313-A do CP comum, por duas vezes (uma para
cada prova realizada), em continuidade delitiva, com a cominação da pena de multa, assim
como incurso no art. 312 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva (emissão de dois
certificados de aula prática, bem como, mais uma vez no art. 312 do CPM, devido ao
preenchimento de atestado médico em branco);
- da condenação da civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA,
pleiteando seja ela incursa no crime do art. 313-A do CP comum, em coautoria (art. 53 do
CPM) com o Sgt GADELHA e com o civil JOSEMAR, além da cominação da pena de multa
prevista no referido tipo penal comum. Pede ainda o MPM para manter a condenação dela
com base no art. 312 do CPM, em coautoria (art. 53 do CPM) com o Acusado JOSEMAR
(documento particular: certificado de aula prática), em concurso material com o primeiro
delito (do art. 313-A do CPB). Por derradeiro, pugna pela condenação daquela civil,
também, na forma do art. 312 do CPM, por ter feito o pagamento pelo atestado médico
assinado em branco.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se observa dos autos, em 21/1/2019, no curso da aplicação do Exame
de Habilitação para Amadores, na Delegacia Fluvial de Guaíra/PR, o acusado Sgt BRUNO
GADELHA, valendo-se da função de aplicador e de fiscal de prova, teria falsificado, na Ata
desse exame, as assinaturas dos candidatos GRASIELE MENDES e RONALDO CORREA,
cônjuges, uma vez que eles não estavam presentes naquela OM para realizar a prova, bem
como que o referido militar teria feito a prova em favor dos candidatos ausentes, visando à
aprovação de ambos e, posteriormente, à obtenção da Carteira de Habilitação náutica.

Impende mencionar que, na Delegacia Fluvial de Guaíra, o Exame é realizado
por meio de um sistema eletrônico específico da Marinha, obrigando os candidatos a
comparecerem na referida Unidade Militar para realizarem o exame.
A dinâmica dos fatos delituosos teria sido da seguinte maneira: o Sgt
GADELHA – usando login e senha do colega de farda daquele Setor – teria protocolado os
candidatos ausentes GRASIELE e RONALDO no Sistema de Protocolo (SISAP), além de
lançá-los no Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA) e,
posteriormente, abrir o programa de prova eletrônica com a consecutiva realização dos
Exames desses candidatos, passando-se por eles.
Ato contínuo, após todos realizarem as provas, o Sgt GADELHA registrou as
notas dos candidatos na Ata de Aplicação de Prova, que era documento físico, incluindo as
notas dos candidatos ausentes GRASIELE e RONALDO, sucedendo na finalização dos
Exames no SISAMA, com o respectivo lançamento das notas de todos os candidatos.
É importante salientar que, na data dos fatos, havia previsão de 9 (nove)
pretendentes para a realização do Exame, contudo, o SO ALEXANDRE FREITAS LINS, ao
confrontar a Ata de Aplicação da prova com o número de candidatos presentes, constatou
que esse documento indicava que todos os 9 (nove) candidatos fizeram a prova.
No entanto, o referido Suboficial – auxiliado pelas imagens das câmeras de
segurança da OM – percebeu que apenas 7 (sete) pessoas estavam realmente na sala de
provas para se submeterem ao exame.
É dizer que, em que pese as câmeras não terem registrado, em momento algum,
a presença de GRASIELE e de RONALDO na Delegacia Fluvial de Guaíra, constavam as
assinaturas de ambos na Ata de Aplicação do Exame, como se eles estivessem comparecido
àquela OM para a realização da prova.
Para mais, foi possível verificar no SISAMA que RONALDO teria iniciado a
prova às 7h55 e findado às 8h16, totalizando 21 (vinte e um) minutos de tempo de
realização, acertando 25 (vinte e cinco) das 40 (quarenta) questões possíveis. Já GRASIELE
teria iniciado a prova no mesmo minuto do término do Exame de seu cônjuge, qual seja,
8h16 e finalizado às 8h35, totalizando 14 (catorze) minutos de tempo de duração, acertando
30 (trinta) questões.
Além disso, depreende-se dos autos que, com a finalidade de obtenção da
habilitação, no dia 15/1/2019, os cônjuges GRASIELE e RONALDO pagaram R$ 4.000,00
(quatro mil reais) ao despachante náutico JOSEMAR AZEVEDO – que era o intermediador
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da fraude –, por meio de sua empresa ESCOLA NÁUTICA J A MARINER, segundo se
percebe do Pedido de Quebra de Sigilo nº 7000142-72.2019.7.05.0005.
Ainda recai sobre o despachante JOSEMAR a imputação de ter sido o
responsável pela emissão de dois Certificados de aulas ideologicamente falsos, em nome dos
civis GRASIELE e RONALDO, sem que esse casal tenha, de fato, realizado essas aulas, cuja
frequência presencial é pré-requisito para a obtenção da Habilitação de Amador.
Conforme o acervo probatório, também foi possível verificar que GRASIELE
estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e, em casos assim, era
necessário que essa candidata, para a obtenção da Habilitação de Amador, apresentasse um
Atestado de Saúde para suprir aquele documento vencido.
Por essa razão, GRASIELE pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) a JOSEMAR, segundo se observou na Quebra de Sigilo Bancário, a fim de que esse
despachante providenciasse um Atestado de Saúde falso, ou seja, sem que ela comparecesse à
consulta médica.
De acordo com o MPM, esse Atestado Médico foi emitido pelo acusado, e
médico, DÉCIO JARDIM, que, por sua vez, teria fornecido o Atestado ao também acusado
ADRIANO RIGOTO, o qual, conforme ainda o Órgão Ministerial, captava clientes para o
corréu JOSEMAR.
Assim, na Denúncia, o Parquet Milicien imputou os seguintes crimes aos
acusados:
- Sgt BRUNO GADELHA – art. 313-A do CP comum (inserção de dados
falsos em sistema de informações), por duas vezes, crime esse que, no seu entender,
absorveu as condutas previstas no art. 308 (corrupção passiva), art. 311 (falsificação de
documento) e art. 312 (falsidade ideológica), todos do CPM;
- JOSEMAR – art. 309 (duas vezes) do CPM (corrupção ativa), art. 313-A
(duas vezes) do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de informações), crime
esse que, no seu entender, absorveu a conduta do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM.
- GRASIELE - art. 309 (duas vezes) do CPM (corrupção ativa), art. 313-A
(duas vezes) do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de informações), crime
esse que, no seu entender, absorveu a conduta do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM.
- DÉCIO JARDIM e ADRIANO MÁRCIO RIGOTO - art. 313-A (duas
vezes) do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de informações), crime esse que,
no seu entender, absorveu a conduta do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, conforme se
constata em trecho da Peça Vestibular logo abaixo:
Os crimes de INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (art.
313-A do CP), imputado ao Sgt GADELHA e aos civis JOSEMAR, GRASIELE, DÉCIO e
ADRIANO, praticado contra a ordem administrativa militar (art. 9º, inciso II, alínea ‘e’, e
inciso III, alínea ‘a’, do CPM);
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e CORRUPÇÃO ATIVA (art. 309, parágrafo único, do CPM), imputado aos civis JOSEMAR
e GRASIELE (art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPM), configuram crimes militares, de
competência da Justiça Penal Castrense [...]. (Grifos nossos.)
Doutro modo, já na fase de Alegações Escritas, o mesmo Promotor de Justiça
Militar, com relação ao militar Sgt BRUNO GADELHA e aos civis JOSEMAR AZEVEDO
e GRASIELE MENDES, manteve a mesma acusação, com base nas capitulações penais
consignadas na Exordial Acusatória.
Contudo, mudou seu posicionamento atinente aos civis DÉCIO JARDIM e
ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, imputando a eles, tão somente, a conduta descrita no art.
312 do CPM, conforme se observa in verbis:
1. BRUNO GADELHA POLI: art. 313-A do CP comum, por duas vezes;
2. JOSEMAR AZEVEDO: art. 313-A do CP comum, por duas vezes, em concurso material
com o crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM, por duas vezes;
3. GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA: art. 309, parágrafo único, do CPM, em
concurso material com o art. 313-A do CP comum;
4. DÉCIO JARDIM e ADRIANO MÁRCIO RIGOTO: art. 312 do CPM. (Grifos nossos.)
Na Sentença, o Juiz de origem, ao julgar o caso, deu provimento parcial à
Denúncia para:
CONDENAR o acusado BRUNO GADELHA POLI como incurso nos delitos capitulados no
art. 308 do Código Penal Militar e no art. 313-A do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe,
em consequência, a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, negado o direito ao
‘sursis’, por expressa vedação legal (art. 84, do CPM). Na eventualidade do trânsito em
julgado da presente Sentença, seja o aludido Graduado excluído das Forças Armadas,
conforme determinado pelo art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, devendo a sanção
penal ser cumprida no regime “aberto”, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código
Penal Brasileiro;
CONDENAR o acusado JOSEMAR AZEVEDO como incurso nos delitos capitulados nos
artigos 309 e 312, este último por duas vezes, ambos do Código Penal Militar, aplicando-lhe,
em consequência, a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, negado o direito ao ‘sursis’,
por expressa vedação legal (art. 84, do CPM). A referida sanção penal deverá ser cumprida
no regime “aberto”, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal Brasileiro;
CONDENAR a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa, por duas
vezes, no delito capitulado no artigo 312, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em
consequência, apena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão;
ABSOLVER o acusado DÉCIO JARDIM da imputação de cometimento do delito capitulado
no art. 314 do Código Penal Militar, com supedâneo no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM;
ABSOLVER o acusado ADRIANO RIGOTTO da imputação de cometimento do delito
capitulado no art. 314 do Código Penal Militar, com supedâneo no art. 439, alínea ‘e’, do
CPPM.”. (Grifos nossos.)
No entanto, convém mencionar que, o aludido membro do Parquet primevo,
assim como fez nas Alegações Escritas, em que mudou de entendimento com relação à
Peça Vestibular, novamente, em suas Razões Recursais, fez pedidos diferentes, pleiteando,
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dessa vez, o seguinte:
1. CONDENAR o réu BRUNO GADELHA POLI como incurso no crime do art. 313-A do CP,
por duas vezes (uma para cada prova realizada) em continuidade delitiva (art. 71 do CP),
com cominação da pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
1.1 Absolver o réu BRUNO GADELHA POLI pelo crime do art. 308 do CPM, em face do
princípio da consunção.
2. CONDENAR o réu JOSEMAR AZEVEDO como incurso no crime do art. 313-A do CP, por
duas vezes (uma para cada prova realizada), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
2.1 CONDENAR como incurso no art. 312 do CPM (documento particular: dois certificados
de aula prática), por duas vezes, em continuidade delitiva;
2.2 CONDENAR o réu JOSEMAR como incurso no crime do art. 312 do CPM (preenchimento
do atestado médico assinado em branco);
2.3 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a manutenção da condenação do réu pelos artigos 309 (corrupção
ativa) e 312 do CPM, porém este último delito por cinco vezes (documento público: Ata de
Aplicação de Exame para amadores – duas vezes, em continuidade delitiva; documento
particular: certificados de aulas práticas, por duas vezes, em continuidade delitiva e
preenchimento do atestado médico assinado em branco, uma vez).
3. CONDENAR a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa no crime
do art. 313-A do CP, em coautoria (art. 53 do CPM) com GADELHA e JOSEMAR, com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal, mantendo-
se a condenação pelo art. 312 do CPM, em coautoria (art. 53 do CPM) com o Acusado
JOSEMAR (documento particular: certificado de aula prática), em concurso material com o
primeiro delito (do art. 313-A do CP);
3.1 CONDENAR a acusada GRASIELE, como incursa no crime do art. 312 do CPM
(pagamento pelo atestado médico assinado em branco);
3.2 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a condenação da ré pelos artigos 309, uma vez, e 312 do CPM, por duas
vezes, em concurso material (documento público: Ata de Aplicação de Exame para Amadores
e documento particular: certificado de aula prática), todos em coautoria com JOSEMAR (art.
53, do CPM);
4. CONDENAR os acusados ADRIANO RIGOTTO e DÉCIO JARDIM pelo crime do art. 312
do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal. (Grifos nossos.)
Já a PGJM, em seu Parecer, manifestou-se da seguinte forma:
1- Sargento BRUNO GADELHA POLI Sejam conhecidos ambos os recursos. Quanto ao
provimento, seja totalmente improvido o recurso da Defesa e parcialmente provido o do
Ministério Público, para que seja mantida a condenação do Apelante/Apelado, como incurso
nos delitos capitulados no art. 308 do Código Penal Militar e no art. 313-A do Código Penal
Brasileiro, este com a cominação da multa prevista no preceito secundário do art. 313-A.
2- civil JOSEMAR AZEVEDO Sejam conhecidos e improvidos o apelo defensivo e o recurso
de apelação do MPM, mantida a Sentença, pela prática de corrupção ativa (art. 308 do
CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), este último por duas vezes.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3- civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA Pelo conhecimento e provimento do pedido
subsidiário formulado pelo MPM, reformando-se parcialmente a Sentença, para condená-la
como incursa nas sanções dos artigos 309 (corrupção ativa) e 312 (falsidade ideológica), este
último por duas vezes, em coautoria com JOSEMAR (art. 53, do CPM).
4- civil DÉCIO JARDIM Pelo conhecimento e provimento do recurso do MPM, para condená-
lo pela prática do crime de falsidade ideológica (documento particular) em coautoria com o
civil ADRIANO MÁRCIO RIGOTO (art. 312 c/c art. 53, todos do CPM).
5- civil ADRIANO MÁRCIO RIGOTO Pelo conhecimento e provimento do recurso do MPM,
para condená-lo pela prática do crime de falsidade ideológica, art. 312 do CPM (documento
particular).
Desse modo, passa-se a analisar cada Recurso em separado para uma melhor
compreensão.
DA PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
SUSCITADA PELA DEFESA DE JOSEMAR AZEVEDO
Prefacialmente, por entender que o pleito defensivo está imbricado com o
mérito, não conheço da presente preliminar.
Isso porque tal assunto será apreciado quando da análise da matéria de fundo,
na forma do art. 81, §4º, do RISTM.
Nessa toada, assim já decidiu esta Corte Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 308, § 2°, DO CPM.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. CADEIA DE
CUSTÓDIA. QUEBRA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DOLO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Deixa-
se de conhecer da preliminar de nulidade da prova, suscitada pela Defesa, de quebra da
cadeia de custódia, porquanto se confunde com o mérito da quaestio. Decisão unânime [...].
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000277-64.2024.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) Gab Min José Barroso Filho. Data de Julgamento: 01/10/2024,
Data de Publicação: 23/12/2024) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente preliminar de
quebra de cadeia de custódia suscitada pela defesa de JOSEMAR AZEVEDO.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO
AO SILÊNCIO SUSCITADA PELA DEFESA DE JOSEMAR
AZEVEDO
Pelas mesmas razões esposadas na preliminar anterior, deixo de apreciá-la, com
a finalidade de analisá-la quando do exame de mérito, na forma do art. 81, 4º, do RISTM.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo diapasão, vale colacionar os seguintes precedentes desta Corte de
Justiça:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. REJEIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
INTERROGATÓRIO DO RÉU EM IPM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO NO TERMO DE
APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR INEXATIDÃO MATERIAL.
MERA IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. [...].
Deixar de advertir o acusado sobre o direito ao silêncio na fase inquisitorial não acarreta
anulação automática do interrogatório; configura, apenas, mera irregularidade, sobretudo,
quando restou provado que isso não trouxe qualquer prejuízo à defesa, já que foi concedida ao
réu a prerrogativa de ficar calado na fase judicial, razão pela qual não tem o poder de
conspurcar a Ação Penal Militar. A ausência de advertência em relação ao direito
fundamental de permanecer silente, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto no Inquérito
Policial Militar, afigura-se simples irregularidade, que não tem a capacidade de ocasionar
detrimento ao regular exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000979-44.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 8/8/2024, Data de Publicação: 09/09/2024) (Grifos nossos);
..........................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 30, AMBOS DO CPM. FURTO
QUALIFICADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. EXTEMPORANEIDADE DOS APELOS DEFENSIVOS. REJEIÇÃO.
POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE, DOLO E CULPABILIDADE
CONFIGURADOS. TESES DEFENSIVAS INDEFERIDAS. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS. UNÂNIME. I. [...] II. Mérito. [...] Os réus eram imputáveis, tinham potencial
conhecimento de ilicitude e deveriam ter adotado conduta diversa da ora praticada. Teses
defensivas improcedentes, dessa forma há justa causa para prosperar a ação penal militar;
as provas colhidas não foram obtidas por meios ilícitos. O direito constitucional de
permanecerem em silêncio não é assegurado em IPM, não acarreta, portanto, qualquer
nulidade. Os depoimentos prestados em juízo foram colhidos em conformidade com as
normas constitucionais e infraconstitucionais; a tese de crime impossível, em decorrência de
forte esquema de vigilância, não prospera. Desprovimento dos apelos. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000098-98.2015.7.02.0102. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação:
09/10/2018) (Grifos nossos.)
Como visto, examinar eventual nulidade por ofensa do direito ao silêncio como
matéria de mérito não encontra qualquer óbice na jurisprudência desta Corte, ainda mais
quando vier dentro dos pedidos principais da defesa, restando imbricado com o próprio
mérito da causa.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente preliminar de
violação ao direito ao silêncio suscitada pela defesa de JOSEMAR AZEVEDO.
MÉRITO
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO RECURSO DA DEFESA DE BRUNO GADELHA POLI
Sabe-se que o referido acusado foi denunciado apenas pelo crime de inserção
de dados falsos em sistema de informação da Administração Pública, previsto no art.
313-A do CP comum, eis que o MPM entendeu que esse delito perpetrado pelo Sargento
absorveu “as condutas previstas nos artigos 308, 311 e 312 do Código Penal Militar”.
No entanto, o Juízo primevo não entendeu assim e resolveu condenar o militar
BRUNO GADELHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime capitulado no art. 313-A
do CP comum, sem continuidade delitiva, por ter inserido dados falsos dos candidatos
GRASIELE e RONALDO nos Sistemas SISAMA e SISAP e, ao contrário do pleiteado pelo
MPM, também resolveu condenar aquele Sargento à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela
prática do delito consubstanciado no art. 308 do CPM, corrupção passiva, por acreditar que
ele inseriu os dados falsos desse casal “visando claramente lograr vantagem financeira”,
totalizando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, com a exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense.
Inconformada, a Defesa do Sargento Apelou para pedir a absolvição do crime
de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, e, em caso de manutenção da condenação
no crime previsto no art. 313-A do CP comum, que seja aplicada a continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do mesmo Códex.
Aliás, o próprio MPM recorreu da Sentença e também pediu a absolvição do
Sgt GADELHA do crime de corrupção passiva.
Analisando os autos, vê-se que assiste parcial razão à defesa nesse caso,
posto que o crime de corrupção passiva atribuído ao Sgt BRUNO GADELHA na sentença
deve ser absorvido pelo delito de inserção de dados falsos no Sistema de Informação da
Marinha, em atenção ao princípio da consunção, o qual determina que a conduta mais grave,
que é o crime fim, perpetrada pelo infrator, absorva a menos grave, ou seja, o crime meio.
Isso porque resta evidenciado nos autos que a inserção de dados falsos nos
Sistemas de informação da Marinha do Brasil, a fim de que o réu graduado pudesse fazer
ambas as provas como se fosse os candidatos civis, era, de fato, o objetivo principal dele.
Ademais, como ambos os tipos penais – capitulados no art. 313-A do CP
comum e no art. 308 do CPM – referem-se a crimes contra a Administração Pública, bem
como que os dois delitos preveem a mesma questão do recebimento de vantagem indevida
em razão da função pública, então é preciso entender que a conduta delitiva praticada pelo
Sgt GADELHA melhor se enquadra nos elementos nucleares estampados no art. 313-A do
Código Repressor comum, sob pena de incorrer no reprovável instituto do bis in idem;
primeiro, devido à especificidade dessa prática delitiva em relação ao crime de corrupção
passiva e, segundo, devido à finalidade do acusado, que, nesse contexto, era fraudar os
Sistemas Públicos informatizados da Força Naval, quais sejam, o SISAMA e o SISAP.
Nesse mesmo caminhar, ao apreciar os crimes de corrupção passiva e de
inserção de dados falsos informatizados da Administração Pública, no mesmo contexto fático,
o STJ excluiu a primeira condenação, conforme se observa no seguinte precedente:
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE EXCLUIU
A PRIMEIRA CONDENAÇÃO, POR VISLUMBRAR EM AMBOS OS TIPOS PENAIS A
MESMA ELEMENTAR FINALÍSTICA. RECURSO ACUSATÓRIO QUE OBJETIVA O
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 313-A E 317, § 1º, DO
CP. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE ENTRE OS DELITOS DO ART.
317, § 1º, E ART. 313-A, AMBOS DO CP.
1. Do confronto entre o previsto nos arts. 313-A e 317, § 1º, do Código Penal, tem-se que
possuem elementares semelhantes, com o acréscimo, no art. 313-A, de que a conduta seja
praticada mediante a inclusão de dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados
da Administração Pública, o que permite a conclusão de que a conduta criminosa descrita nos
autos encontra melhor adequação típica no art. 313-A do Código Penal em razão de sua
especialidade. [...]. (REsp nº 1.714.991/RS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em
27/2/2018.) (Grifos nossos.)
Todas essas nuances e semelhanças supra podem ser constatadas no inteiro teor
desses crimes funcionais, nesses termos:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou
para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Grifos nossos.)
.......................................................................................................
Corrupção passiva
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Grifos nossos.)
Assim, ao se fazer uma perfeita adequação da conduta do Sgt GADELHA à
Norma penal pertinente, constatou-se no Sistema de Cadastro Amador da Marinha
(SISAMA) que, no dia de aplicação do Exame escrito ao casal GRASIELE e RONALDO –
em 21/1/2019 –, o aludido Sargento, na condição de único fiscal de prova naquele dia,
estranhamente, protocolou o processo de habilitação daquela civil antes mesmo do horário de
atendimento ao público, ou seja, às 7h53.
Foi possível apurar também no SISAMA que, dois minutos depois desse
horário, isto é, às 7h55, o referido Sargento, frise-se, na condição de fiscal do exame,
começou a fazer a prova do cônjuge de GRASILE (civil RONALDO), finalizando às 8h16.
Coincidências a parte, exatamente às 8h16, o aludido Graduado iniciou a prova
da corré GRASIELE, terminando às 8h35, como se o casal tivesse comparecido,
pessoalmente, à OM para se submeter à avaliação escrita, o que, a toda evidência, não é
verdade.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, dúvidas não há de que o acusado Sgt GADELHA era o
responsável pela aplicação do Exame de Amadores no dia dos fatos, devidamente
autorizado, até por ser imanente à sua função, e foi ele quem inseriu, de forma ilícita, os
candidatos ausentes GRASIELE e RONALDO no Sistema de Protocolo (SISAP), além
de lançá-los no Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA) e,
posteriormente, ter aberto o programa de provas eletrônicas com a consecutiva realização dos
Exames de ambos os candidatos, passando-se por cada um deles, já que não estavam
presentes na OM.
Em seguida, após todos realizarem as provas, o Sgt GADELHA registrou as
notas dos candidatos na Ata de Aplicação de Prova, que era documento físico, incluindo as
dos candidatos ausentes GRASIELE e RONALDO, sucedendo na finalização dos Exames no
Sistema SISAMA, com o respectivo lançamento das notas.
Por tais razões, a condenação somente na forma prevista do art. 313-A do CP
comum se mostra a medida mais adequada, conforme pleiteia a Defesa do acusado e,
inclusive, o próprio MPM, eis que o acervo probatório in tela é irrepreensível em apontar a
autoria desse réu militar e a materialidade delitiva.
DAS RAZÕES RECURSAIS TRAZIDAS PELA DEFESA DO SARGENTO
Consoante já consignado em suas Razões Recursais, a defesa do Sgt BRUNO
GADELHA pede o seguinte:
1. A reforma da sentença, absolvendo o apelante do crime de corrupção passiva em razão da
comprovada violação do artigo 437, alínea a, do CPPM;
2. Em caso de manutenção da condenação pelos crimes previstos no artigo 313-A do CP, o
que não se espera, que seja aplicado a regra do crime continuado do artigo 71 do Código de
Processo Penal Comum pelas razões expostas. (Grifos nossos.)
De início, somente a título de informação, torna-se importante lembrar que o
acusado se defende dos fatos a ele imputados, e não da capitulação legal descrita na
Denúncia, conforme, aliás, vêm decidindo os Tribunais Superiores, entre eles, esta Egrégia
Corte de Justiça.
Contudo, a sentença condenatória, de fato, merece ser reformada para,
mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 313-A do CP comum, absolver o
acusado do delito de corrupção passiva, previsto no art. 308 do COM, não por “violação
do artigo 437, alínea a, do CPPM”, como sustenta a defesa, mas por ser o crime meio
utilizado como preparação para o crime fim, que era a inserção de dados falsos nos
Sistemas públicos SISAMA e SISAP, ambos pertencentes à Marinha do Brasil.
Com efeito, é imperioso esclarecer que a conduta do Sgt GADELHA, em inserir
dados falsos nos Sistemas informatizados da Força Naval, valendo-se da função pública que
exerce, para obter vantagem indevida, fere seu dever funcional. Além disso, existem
características que estão presentes nos dois crimes pelos quais ele foi condenado, quais
sejam, corrupção passiva e inserção de dados falsos no sistema de informações.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A diferença é que o crime de inserir dados falsos se mostra mais específico do
que o delito de corrupção passiva, porque aquele já descreve o que será praticado pelo
servidor público – valendo-se da função pública – em troca da vantagem indevida.
Além do mais, o próprio MPM também pede a absolvição do Sgt GADELHA
pelo crime de corrupção passiva, conforme se observa em trecho de suas contrarrazões
recursais:
Assim, por dever de lealdade à coerência e às garantias relativas a culpabilidade do acusado,
cabe ao Parquet pleitear a absolvição do réu BRUNO GADELHA POLI pelo crime de
corrupção passiva, haja vista a ocorrência de bis in idem com a condenação pelo crime de
Inserção de dados falsos em sistema de informações. (Grifos nossos.)
Por outro lado, a sentença condenatória deve ser mantida na parte em que
condenou o Sgt GADELHA pelo crime previsto no art. 313-A do CP comum, por ter
comprovadamente fraudado os Sistemas informatizados da Marinha, quando inseriu
dados falsos no SISAMA e no SISAP, no intuito de viabilizar a aprovação de GRASIELE e
de RONALDO, ambos candidatos a receber a Carteira de Arrais Amador.
Nesse diapasão, o próprio Sgt GADELHA confessou, em depoimento, durante
as investigações – embora tenha negado depois em Juízo –, que burlou o Sistema da Marinha,
quando inseriu nele dados falsos sobre o casal acima, conforme descreveu, nesse sentido, a
Peça Vestibular, in verbis:
Ouvido na condição de testemunha da sindicância instaurada para verificar o ocorrido (ev.
3.4, p. 9-11), o Sgt GADELHA admitiu ter sido o responsável pelo preenchimento indevido
da lista de presença e da prova dos dois candidatos faltantes. Posteriormente, ouvido na
condição de sindicado e de indiciado, o militar negou ter sido o responsável pelos fatos
investigados. (Grifos nossos.)
Pelo visto, essa manutenção da condenação do aludido Sargento pelo crime
disposto no art. 313-A do CP comum se deve à robustez probatória colacionada aos autos,
seja mediante documentos, seja por meio de oitiva de testemunhas.
Não por acaso os próprios colegas de farda do graduado colocaram ele na cena
do crime, como se observa em seus depoimentos a seguir.
Cabe lembrar que toda a trama fraudulenta somente foi descoberta
quando o SO ALEXANDRE FREITAS LINS, exercendo o cargo de Supervisor da Seção
onde trabalhava o Sgt GADELHA, verificou, no dia dos fatos, que estavam previstos 9
(nove) candidatos para a realização do Exame e, ao confrontar a Ata de Aplicação da
prova, com o número de candidatos presentes, junto com as imagens das câmeras de
segurança da OM, percebeu que, muito embora a Ata registrasse a presença de todos os 9
(nove) candidatos para a realização da prova, apenas 7 (sete) candidatos estavam
realmente presentes, posto que estava faltando o casal GRASIELE e RONALDO.
Durante sua inquirição, em Juízo, o SO ALEXANDRE FREITAS LINS disse
que o fiscal de prova tem conhecimento de quantos candidatos vão adentrar a sala para fazer
o Exame escrito, sendo o máximo de dez candidatos. Mencionou que, quando a Ata veio
para o depoente e este viu o nome de uma mulher, desconfiou haver alguma coisa
errada. Afirmou que, por isso, resolveu passar no Setor de aplicação das provas para
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificar se estava tudo certo. Lá chegando, percebeu que não havia nenhuma candidata
mulher fazendo a prova. Esclareceu que, se fosse apenas um homem faltante, o depoente
não teria percebido a irregularidade.
Para mais, diversas outras testemunhas, todas militares e companheiros de
caserna do Sgt GADELHA, afirmaram que este graduado era o responsável pela aplicação
das provas à época dos fatos.
O CT OSÉAS GOMES DE FREITAS, por exemplo, esclareceu, em sua
inquirição, que o Sgt GADELHA era o fiscal de prova naquele dia; que, posteriormente, foi
mudado o procedimento para colocar mais um fiscal; informou que, como fiscal da prova,
cabia ao Sgt GADELHA fazer a conferência da documentação dos candidatos; que esse
graduado era o único representante da delegacia dentro da sala de Exames; que cabia àquele
acusado conferir a documentação e logo em seguida pegar a assinatura dos candidatos
presentes na sala de provas; que, após a conferência dos documentos, acessava o Sistema
pelo computador e inseria o CPF da pessoa para que ela fizesse a prova; que RONALDO e
GRASIELE confirmaram que não fizeram a prova; que durante a sindicância,
GRASIELE contou sobre o depósito que fez; ela disse que pagou R$ 4.000,00 de
entrada, e ficou faltando R$ 4.000,00, que pagaria depois de receber a carteira; que
GRASIELE informou que pagou essa quantia ao JOSEMAR; que o depoente
perguntou para GRASIELE se havia algum militar envolvido na trama delitiva, no que
ela respondeu haver um Sargento, que tinha um filho com deficiência, mas ressaltou não
saber o nome desse militar; que, no dia da prova, o Sgt GADELHA era autorizado a aplicar
o Exame usando a senha do colega de Setor, Sgt SÉRGIO.
Por oportuno, quanto ao militar envolvido na fraude eletrônica, que teria um
filho deficiente, é importante ressaltar a discussão em gravação de áudio entre os corréus
GRASIELE, RONALDO e JOSEMAR, após a senda criminosa ter sido descoberta pelo SO
ALEXANDRE FREITAS LINS.
Cumpre salientar, ainda, que esse áudio foi gravado e disponibilizado, de forma
voluntária, pela ré GRASIELE durante a fase de investigação. Nesse áudio, anexado aos
autos, o acusado civil JOSEMAR fala que aquele casal prejudicaria um militar que tinha
um filho com deficiência (Evento 2 do IPM), conforme foi corroborado pelo depoimento da
testemunha CT OSÉAS GOMES DE FREITAS; depoimento esse que se transformou em
mais uma prova de que apenas o Sgt GADELHA tinha filho com deficiência naquele Setor da
OM, segundo consignou o MPM na Denúncia, nesses termos:
De acordo com os depoimentos dos civis e com o áudio juntado aos autos de conversa
gravada entre GRASIELE, RONALDO e JOSEMAR (conversa cedida por GRASIELE, juntada
no ev. 2, e termo de cessão juntado no ev. 106) a prova era realizada com o intermédio de um
militar da Delegacia (Fluvial), o qual possuía um filho com deficiência, e o dinheiro também
era destinado a ele. O único militar com essa característica é o Sgt GADELHA, o qual foi o
único responsável pela aplicação da prova no dia dos fatos. (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, foi a inquirição da testemunha Ten CAMILA MEDINA
BASSO (Evento 78, docs. 4-5, da APM), que também esclareceu que o filho do Sgt
GADELHA era deficiente e, pelo que tinha conhecimento, o único militar com filho nessas
condições era o referido acusado.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre essas questões supra, o SO ALEXANDRE FREITAS LINS
igualmente informou que o nominado Sargento era o único militar que possuía um filho
com deficiência; que conhecia JOSEMAR por contato com as escolas náuticas; que,
quando ficou sabendo da fraude nos Sistemas da Marinha, perguntou ao Sgt GADELHA o
que aconteceu para a Carteira Náutica ser impressa sem a presença da mulher na prova; que,
depois disso, não conversou mais com o Sgt GADELHA, pois ficou chateado com a situação;
que GADELHA trabalhou de maio de 2018 até o ocorrido (janeiro de 2019); que confiava no
acusado para o serviço do Setor de provas; que era sempre GADELHA quem aplicava os
Exames, desde o final de maio; que ele possuía cadastro no SISAMA, mas para a prova era
o Sgt SÉRGIO quem fornecia sua senha pessoal a ele; que não houve ordem para que o Sgt
SÉRGIO passasse sua senha, que o Sgt SÉRGIO repassou a senha para ensinar ao acusado as
funções, a ponto de deixa-lo a utilizando para acessar o Sistema eletrônico; que apenas o Sgt
SÉRGIO e o Sgt LEANDRO possuíam senhas de acesso à prova pelo Sistema da Marinha;
que a senha do fiscal de Sala liberava esses Sistemas para a realização de dez provas ao
mesmo tempo; que a prova apenas é finalizada com a senha do fiscal; que, para instalar o
programa da prova eletrônica em uma estação de trabalho, o administrador pega o IP do
computador e informa à Diretoria de Portos e Costas para liberar o acesso a essa estação de
trabalho.
Na mesma senda, a testemunha Sgt SÉRGIO DA SILVA SANTOS (Evento 89,
docs. 1-3, da APM), dentre outras informações, relatou não ser possível que alguém de
fora do Setor pudesse acessar o Sistema sem a senha; que trabalhou com o Sgt
GADELHA durante o período de adestramento deste para aplicação de Exames; que o
administrador da prova eletrônica era o Delegado Fluvial de Guaíra CC JERONYMO
MOREIRA GOMES; que esse Oficial assinou a ordem de serviço determinando que o
depoente saísse do Setor de amadores e o Sgt GADELHA assumisse seu lugar; que esse
Comandante é quem cadastra ou descadastra as senhas; que no dia em que o depoente saiu do
Setor, o Sgt GADELHA precisava aplicar as provas e não tinha senha, então o depoente
acabou passando sua senha a ele; que a sala de aplicação de provas não era acessível a outros
militares durante o período de Exames, por não terem autorização para isso; disse não saber
que o acusado continuou usando sua senha após sua saída do Setor; que sete meses depois de
ter saído do setor, o depoente acreditava que o Sgt GADELHA já teria sua própria senha; que
não soube dizer porque o Sgt GADELHA não obteve sua própria senha; disse que, uma vez
designado para o Setor de Amadores e aplicação de provas, o administrador da rede já gera
o login e a senha para utilização pelo militar; que há candidatos que levam até próximo
de duas horas e outros gastam apenas trinta minutos para concluir a prova.
Não foi diferente a inquirição da testemunha Sgt LALIDANE BERLANDA
ANTONIO (Evento 89, docs. 3-5, da APM), a qual esclareceu que ninguém auxiliava o Sgt
GADELHA durante a aplicação da prova, que ele ficava sozinho na sala; que na prova
eletrônica o resultado sai na hora, sendo possível retirar a Carteira Náutica no período da
tarde.
Ou seja, as testemunhas são uníssonas em indicar que o Sgt GADELHA não só
era o responsável pela aplicação da prova e lançamentos de dados pessoais dos candidatos
nos Sistemas da Marinha, como também ficava sozinho na sala de provas, exercendo o papel
de fiscal do Certame, não se podendo aventar, portanto, a possibilidade de outra pessoa, que
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não ele, ter sido responsável por fazer o Exame de GRASIELE e de RONALDO naquele dia
dos fatos, tampouco que outro militar tenha sido o responsável pela assinatura da Ata de
pessoas presentes e que tenha lançado as notas no Sistema da Força Naval.
Some-se as todas essas provas testemunhais supra, o fato de que, o Sgt
GADELHA, ao ser inquirido como testemunha na fase de Sindicância, acreditando que o
assunto seria encerrado por ali mesmo, reconheceu que fez as provas do casal faltoso,
como se constata no seguinte trecho de seu depoimento (Evento 1, doc. 4, pgs. 23-25, do
IPM):
PERGUNTADO: a testemunha sabe informar quem realizou as provas eletrônicas para
Amadores pelos candidatos faltosos GRASIELE (...) e RONALDO CORREA no dia vinte e um
de janeiro de dois mil e dezenove? RESPONDEU: Foi o próprio operador da prova, que era
eu. PERGUNTADO se podia prestar mais algum esclarecimento a respeito do assunto em
tela, DECLAROU: declaro que confesso o ocorrido e espero que seja punido e que a
sindicância seja arquivada para não se tornar inquérito (evento 1, item 5, pgs. 23/25, do
IPM). (Grifos nossos.)
Outrossim, na fase pré-processual, o Sgt GADELHA confirmou que apenas 7
(sete) candidatos estiveram presentes no dia da prova e que não recebeu auxílio de nenhum
militar, mas negou ter assinado a Ata, mesmo após ter assumido na sindicância ter sido ele o
responsável, além de ter feito a prova, nesses termos:
Perguntado: O indiciado (Sgt GADELHA) sabe informar quantos candidatos entraram na
Sala de Aula do Ensino Profissional Marítimo (EPM), da Delegacia Fluvial de Guaíra, para a
realização da prova eletrônica para Arrais Amador no dia vinte e um de janeiro de dois mil e
dezenove? Respondeu: Sim, sete candidatos. Perguntado: O indiciado sabe informar quantos
candidatos assinaram a Ata de Realização de Prova de Arrais Amador no dia vinte e um de
janeiro de dois mil e dezenove na Delegacia Fluvial de Guaíra? Respondeu: Sete candidatos.
[...]. Perguntado: O indiciado recebeu auxílio de outro militar para realizar o acesso ao
Sistema de Prova ET no dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezenove para disponibilizar e
encerrar a prova dos candidatos desse dia? Respondeu: Não.
Perguntado: No dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove, o indiciado foi ouvido na
Delegacia Fluvial de Guaíra, na qualidade de testemunha na sindicância instaurada para
apurar a possível prática de irregularidade no procedimento de aplicação da prova eletrônica
para Arrais Amador ocorrida no dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezenove. Na ocasião
deste depoimento, o indiciado confirmou ter assinado a Ata de aplicação do exame para
amadores pelos candidatos GRAZIIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA e RONALDO
CORREA. Por qual motivo assinou a Ata por eles? Respondeu: Não assinei a Ata de
Aplicação de Prova de Amadores pelos candidatos.
No dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezenove eu assumi que assinei, pois não sabia da
gravidade do problema e eu era o Fiscal de Prova do dia, pensei que as CHA (isto é, as
Carteiras) da suposta irregularidade iriam ser canceladas, sendo o ocorrido resolvido
internamente. Porém, como tomou proporções maiores, virando IPM, e eu sendo Indiciado
tenho que me defender das acusações [...]. Perguntado: Ainda no depoimento citado na
pergunta anterior, o indiciado também confirmou ter realizado as provas dos dois candidatos
faltosos, GRASIELE (...) e RONALDO CORREA, no dia vinte e um de janeiro de dois mil e
dezenove nesta Delegacia. Por qual motivo afirmou ter realizado as provas por eles?
Respondeu: Pelo mesmo motivo que respondi na pergunta sobre assinatura da Ata de
Aplicação de prova. Perguntado: O indiciado sabe informar quem teria realizado as provas
eletrônicas dos candidatos faltosos GRASIELE [...] e RONALDO CORREA [...]? Respondeu:
não sei informar [...] (Evento 3, doc. 11, pgs. 67-70, do IPM). (Grifos nossos.)
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já em seu interrogatório, na fase judicial (Evento 210, docs. 1-2, da APM), o
acusado BRUNO GADELHA POLI alegou em sua defesa que está na Marinha há quinze
anos; que nunca havia respondido a nenhum processo; que serve na Delegacia de Guaíra há
aproximadamente quatro anos; que conhece algumas escolas náuticas da região; que conhece
o procedimento de habilitação em Arrais Amador; que trabalhou no setor de aplicação
de provas teóricas; que havia determinação para não haver circulação de pessoas na Sala de
Exames durante a prova, mas, em razão da hierarquia, o mais antigo batia na porta e pedia
para entrar; que no dia da prova, inclusive, o encarregado dos amadores passou pela sala,
sabendo que não podia entrar; que havia outros aplicadores de prova, mas
normalmente era o réu quem aplicava os exames; que ficou de aplicador das Avaliações
por aproximadamente seis ou sete meses; que a senha era compartilhada, que várias vezes
solicitou sua senha ao encarregado, pois usava a senha do SÉRGIO; que não sabe se
SÉRGIO passou a senha para outros militares; que, quando o ajudante que imprimia as
carteiras saia de férias, a Tenente usava a senha dele; que é mentira dele que a senha não era
compartilhada; que realizava protocolo das provas no SISAP também, mas geralmente era o
pessoal do GAP quem protocolava; que esse acesso era em seu próprio nome; que foi o
acusado que protocolou o processo de GRASIELE, para adiantar a entrada deles no
atendimento ao público; que era comum o cadastro ser realizado no dia da prova, pois às
vezes o processo não estava pronto antes da prova, então, quando o candidato vinha de longe,
assim que ele chegava protocolava o processo antes da prova; que a documentação do casal
estava correta, por isso protocolou; que, na medida em que os candidatos chegavam,
eram atendidos e eram encaminhados para a sala de Exame, individualmente; que cada
um que chegava já sentava na baia do computador e iniciava a prova; que havia dez
computadores; que havia vários problemas no computador, que, às vezes, a internet caía, às
vezes o sistema caía, aí tinha que recuperar a prova do candidato; que, às vezes, as questões
eram perdidas, às vezes, não; que quando a prova caía o tempo da prova zerava; que quando a
prova caía, por exemplo, o aluno que estava na questão 30, mesmo que recuperassem as
questões, o tempo de prova zerava; que esse tempo de prova muito curto ocorria quando a
prova era recuperada; que a conferência dos candidatos era feito pelo GAP e depois o
inquirido fazia novamente; que não assinou pelos candidatos faltantes; que depois que
terminava a prova, deixava a Ata na sala do EPM e imprimia o resultado das provas no GAP,
voltava e deixava junto com a Ata; que, se a prova terminasse cedo, levava para o Ajudante
imprimir, se não, só no período da tarde; que as provas terminaram nesse dia em torno de
10h30min, 10h40min; que deixou a Ata em cima da mesa e foi imprimir o relatório de
auditoria dos aprovados ou reprovados; que o processo fica ali na sala do EPM e depois leva
para o Ajudante, e fica na sala dele; que não sabe quem assinou a lista de presença; que a
lista ficou ali na sala do EPM, e como o pessoal tinha livre acesso, alguém passou por ali;
que SO LINS viu que tinha dois candidatos a mais na Ata e conferiu com as câmeras;
que falaram que havia alguma coisa errada nesse dia, que tinha dois candidatos que
apareceram sem estarem presentes a bordo para fazer a prova; que, depois de alguns
dias, falaram que tinha alguma irregularidade, que fariam uma sindicância para ver o que
havia acontecido; que, como ele era o fiscal da prova, falaram a ele para dizer que havia
feito a prova que isso acabaria ali na sindicância mesmo, e que eles iriam arquivar esses
fatos; que não tem amizade com JOSEMAR; que depois que viu que gerou um inquérito e
esse depoente disse que não tinha sido ele; que não recebeu proposta para facilitar a
aprovação de candidatos indicados pela escola do civil JOSEMAR ou de outra escola;
que não teve contato telefônico com JOSEMAR, só falava com as escolas por e-mail,
sugestões, dúvidas; que não recebeu nenhum valor de JOSEMAR; que não conhecia
GRASIELA e JOSEMAR pessoalmente, só depois dos autos que os viu na Delegacia; que
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não recebeu nenhum valor ou benefício de RONALDO e GRASIELE; que apenas conheceu
os demais acusados depois do processo; que somente conheceu o médico depois do
processo; que o filho de 10 anos do depoente tem deficiência; que na época também havia
mais dois suboficiais que tinham filhos com deficiência, mas que tinham medo de contar; que
inclusive eles estudavam na mesma escola do filho do depoente; que alguns sabiam, outros
não; que o depoente contava para todos que seu filho tem deficiência; que, na época dos
fatos, o depoente não tinha dificuldades financeiras; que, na época do ocorrido, recebeu
uma quantia do seu pai, relativa ao inventário de sua mãe; que cada um dos três filhos
ficou com uma parte; que seu pai depositou mais o valor do carro que o depoente possui; que
não tinha conhecimento da existência de facilitação de Carteira Náutica na Delegacia de
Guaíra; que não tinha acesso às câmeras do Setor; que não sabia se estava operando ou
não; que não assinou a Ata de presença por GRASIELA e RONALDO; que não realizou a
prova pelos candidatos; que o sistema eletrônico da Marinha tinha uma grande falha e como
o depoente era o aplicador da prova, o Comandante queria que ele confessasse que burlou
o Sistema, alguma coisa para incriminar o depoente; que o Laudo grafotécnico deu
inconclusivo; que as senhas eram compartilhadas pelos militares; que a prova poderia ser
feita de outra sala, de outro computador.
Pelas declarações acima, proferidas pelo réu Sgt GADELHA, é perceptível que
ele tenta impregnar dúvidas no julgador, sem qualquer fundamento, mesmo todas as
provas dos autos dizendo o contrário, bem como faz afirmações de problemas existentes no
SISAMA e no SISAP sem apresentar provas; informa que havia compartilhamento de senhas
naquele Setor, numa clara tentativa de sugerir que outro militar poderia ter acessado o
Sistema e inserido os dados falsos no dia dos fatos, quando restou demonstrado, inclusive
por câmeras, que era ele quem estava presente na sala de provas, acessou os Sistemas da
Marinha, fez as provas em nome do casal acima e assinou os demais documentos em favor de
ambos como se eles fossem; sustentou que a prova poderia ser feita de outro computador,
em outra sala, quando, na verdade, restou comprovado nos autos que somente nas
máquinas cadastradas e instaladas com programa específico da prova eletrônica, cujo o IP
do computador é liberado pela Diretoria de Portos e Costas, seria possível a realização do
exame, deixando incontroverso que esse militar praticou a conduta descrita no art. 313-A do
CP comum.
Quanto à prova documental, consta do Relatório de Análise dos dados
formulado pelo MPM, quando do Afastamento de Sigilo dos acusados, que, inobstante não
tenha encontrado valores diretamente nas contas do réu BRUNO GADELHA,
comprovadamente houve transferência bancária da corré GRASIELE para a escola náutica de
propriedade do corréu JOSEMAR, totalizando R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta
reais), referentes ao “serviço prestado” para ela e seu falecido cônjuge RONALDO, além do
atestado de saúde (Evento 107 do PQS nº 7000142-72.2019.7.05.0005).
Aliás, pelo que se depreende dos autos, além dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que já tinham sido pagos pela civil GRASIELE ao civil JOSEMAR – conforme comprovado
na Quebra de Sigilo Bancário –, este casal pagaria mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a este
corréu, após a realização da prova e a consecução, com êxito, da senda criminosa, totalizando
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é possível constatar nos autos, mediante a oitiva da testemunha
VANESSA BEJE DE ALMEIDA (Evento 149, docs. 1-2, da APM), arrolada pela defesa de
GRASIELE, que esse valor cobrado pelo civil JOSEMAR – que era o despachante e o
intermediador do esquema delitivo – àquela civil estava muito acima do preço de mercado.
Na ocasião, a civil VANESSA relatou possuir escola náutica em Londrina e que
a depoente costumava cobrar R$ 1.000,00 (mil reais) no curso de Arrais-Amador e de
Motonauta. Disse que na primeira vez, que GRASIELE fez a prova na escola da depoente,
reprovou.
Ou seja, na primeira vez que GRASIELE fez a prova e reprovou, logicamente,
foi anterior ao fato ora em análise, sendo que ela tinha conhecimento de locais mais baratos, a
exemplo da escola náutica da testemunha VANESSA, mas a escolha da escola do corréu
JOSEMAR não se deu ao acaso. Foi porque ela sequer precisaria fazer a prova, tendo em
vista o conluio de JOSEMAR com o réu Sgt GADELHA.
Vale ressaltar, contudo, que no dia seguinte ao depósito efetuado pela ré
GRASIELE na conta da empresa de JOSEMAR, ocorreu um depósito de R$ 800,00
(oitocentos reais) na conta do Sgt GADELHA, constando do Relatório de Análise do MPM o
seguinte:
[...] Em 16 de janeiro, no dia seguinte à transferência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
realizada pela civil GRASIELE em favor da J A MARINER, ocorreu um depósito de R$
800,00 (oitocentos reais) na conta do Sargento investigado. (Grifo nosso.)
Outro fato que chama a atenção é que, ao longo do Pedido de Quebra de
Sigilo, o Sgt GADELHA recebeu mais R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em depósitos
em dinheiro, conforme o seguinte trecho: “5. BRUNO GADELHA POLI também recebeu, ao
longo do período da quebra, um total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em depósitos
em dinheiro, mostrando-se interessante a constatação do item 2.2, supra”.
Ademais, também consta e-mail datado de 11/1/2019, tendo como remetente o
despachante civil JOSEMAR e como destinatário o Sgt GADELHA, constando a remessa de
atestados de aulas práticas realizadas pelos cônjuges GRASIELE e RONALDO no dia
9/1/2019.
O problema é que, segundo os autos, restou demonstrado que esse casal não se
submeteu a nenhuma aula prática, evidenciando que esses documentos remetidos pelo civil
JOSEMAR ao referido Sargento se trata de documentos ideologicamente falsos.
Como se não bastasse, para confirmar que GRASIELE e seu cônjuge não
estiveram presentes no dia da prova, constam os vídeos das câmeras de segurança do local da
realização do Exame, sendo mais um lastro de que o Sgt GADELHA, de fato, foi quem
realizou as duas provas se passando pelo casal de civis (Evento 119 do IPM).
Além disso, figura na Ata do Exame de Amadores, do fatídico dia, as
assinaturas de GRASIELE e de RONALDO, mesmo sem estarem efetivamente presentes no
local de prova, sendo mais uma confirmação de que o Sgt GADELHA cuidou de assinar os
documentos pelos então candidatos (Evento 1, doc. 2 pg. 29, do IPM).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que o Ofício nº 199/DelGuaíra-MB, emitido pela Delegacia Fluvial de
Guaíra, em resposta a diligências requisitadas, informou que, no dia dos fatos, o Sgt
GADELHA era o fiscal da prova eletrônica, sendo ele também o responsável por protocolar
os então candidatos GRASIELE e RONALDO no Sistema de Protocolo (SISAP), com o
respectivo lançamento no SISAMA, como também foi o responsável por receber todos os
candidatos inscritos para o Exame, realizar a conferência, passar a Ata de Aplicação de
Exame de Amadores para assinatura dos candidatos, liberar a prova nas estações de trabalho
(computadores), finalizar a prova no SISAMA e confirmar as notas (Evento 65 do IPM).
Por fim, vale mencionar que o acusado BRUNO GADELHA se recusou a
fornecer material para a realização de perícia grafotécnica solicitado pela Polícia Federal, o
que dificultou o trabalho dos peritos, em razão da “pouca representatividade de padrões desse
punho escritor aos exames, para se afirmar categoricamente sua autoria ou descartá-la”.
Contudo, dúvidas não há de que os demais elementos de provas contidos nos autos, seja
testemunhal, seja documental, são suficientes para imputar àquele graduado o crime previsto
no art. 313-A do CP comum, por ter inserido dados falsos nos Sistemas eletrônicos da Força
Naval.
DA CONCLUSÃO QUANTO À CONDUTA DE BRUNO GADELHA
Por todo o exposto acima, restou incontroverso que o Sgt GADELHA foi
mesmo o responsável por realizar as provas de GRASIELE e de RONALDO no dia
21/1/2019, para que os então candidatos obtivessem êxito no pleito de auferir a Habilitação
de Amadores, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida, senão vejamos.
A combativa Defesa, em seu intento, aduz que o magistrado de primeiro grau
errou em reclassificar a conduta, incursionando o réu, também, no crime de corrupção
passiva, previsto no art. 308 do CPM, ainda segundo a Defesa, por vedação do art. 437,
alínea “a”, do CPPM, tendo em vista que o acusado não teria tido a chance de se defender
dessa imputação.
Ainda em seu desiderato, sustenta a Defesa que não ficou provado nos autos
que o Sgt GADELHA recebeu qualquer importância ou vantagem indevida a ponto de
atribuir a ele o crime de corrupção passiva, além de alegar que esse militar sofreu “drásticos”
prejuízos, quando o Juízo sentenciante não considerou o concurso formal entres os dois
crimes (art. 313-A, do CP e art. 308 do CPM) pelos quais aquele sargento restou condenado.
Impende salientar que o Parquet Milicien, em contrarrazões, concorda com a
pretensão defensiva, no que tange à absolvição do Sgt GADELHA pelo crime de corrupção
passiva, porém, com fundamento diverso do que sustentou a defesa, nos seguintes termos:
Neste ponto, entende o Ministério Público Militar que o pedido (defensivo) deve prosperar.
Inclusive, foi pedida a absolvição do acusado em sede de apelação pelo Órgão de Acusação.
Contudo, a absolvição é devida por motivo diverso, qual seja, em razão da ocorrência da
consunção do crime de corrupção passiva pelo crime de inserção de dados falsos em sistema
de informações.
Como a conduta de corrupção passiva imputada ao Sgt GADELHA foi devidamente descrita
na denúncia (evento 1.1, página 5), na qual constou a observação de que, a princípio, o
Órgão Ministerial entendia que havia sido absorvida pelo crime mais grave [...].
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma vez descrita a conduta e atribuída a sua autoria ao réu, a Defesa teve toda a instrução
probatória para dela se defender, pois o réu defende-se dos fatos. Outrossim, sequer houve
emendatio libeli, pois o tipo penal constou da denúncia.
Independentemente dessa discussão, como já defendido pelo Ministério Público Militar em
seu recurso de Apelação, em virtude da condenação pelo crime de Inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CP), deve ser tida como consumida a figura da
corrupção passiva (art. 308 do CPM). (Grifos nossos.)
Como se observa acima, no que tange à condenação do Sargento pelo crime
de corrupção passiva, tanto a Defesa quanto o MPM possuem razão, no sentido de que a
sentença a quo merece reparo para absolvê-lo do mencionado delito, previsto no art. 308 do
CPM, em que pese a fundamentação ministerial para conceder a absolvição do acusado em
questão encontrar maior amparo, já que o réu se defende dos fatos a ele atribuídos, e não de
dispositivo penal.
Frise-se, novamente, que ambos os crimes, quais sejam, corrupção passiva e
inserção de dados falsos em sistema de informações, são delitos funcionais e possuem a
mesma elementar finalística, que é a obtenção de vantagem indevida.
De fato, ao se manter a condenação do acusado pelos dois crimes supra nos
termos da sentença a quo, incorrer-se-ia em patente bis in idem, devido à idêntica finalidade
dos dois crimes, conforme já mencionado.
De mais a mais, o crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações apresenta elementares bem específicas em relação ao delito de corrupção
passiva, consubstanciado no art. 308 do CPM, tendo o acusado militar preenchido todos os
elementos nucleares daquele primeiro tipo penal previsto no art. 313-A do CP comum,
posto que, enquanto militar autorizado (responsável por aplicar o Exame), buscando a
obtenção de vantagem indevida, por intermédio do réu JOSEMAR (despachante náutico), o
Sgt GADELHA realizou a prova dos então candidatos GRASIELE e RONALDO na forma
eletrônica – enquanto exercia a função de fiscal de prova –, além de ter inserido as
respectivas notas, falsamente atribuídas ao casal, nos bancos de dados da Marinha do Brasil,
o que não se pode admitir, com todas as vênias.
Nesse sentido, assim tem sido o entendimento das mais diversas Cortes pátria, a
exemplo do e. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE EXCLUIU
A PRIMEIRA CONDENAÇÃO, POR VISLUMBRAR EM AMBOS OS TIPOS PENAIS A
MESMA ELEMENTAR FINALÍSTICA. RECURSO ACUSATÓRIO QUE OBJETIVA O
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 313-A E 317, § 1º,
DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE ENTRE OS DELITOS
DO ART. 317, § 1º, E ART. 313-A, AMBOS DO CP. 1. Do confronto entre o previsto nos
arts. 313-A e 317, § 1º, do Código Penal, tem-se que possuem elementares semelhantes, com o
acréscimo, no art. 313-A, de que a conduta seja praticada mediante a inclusão de dados
falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública, o que
permite a conclusão de que a conduta criminosa descrita nos autos encontra melhor
adequação típica no art. 313-A do Código Penal em razão de sua especialidade. 2. Recurso
especial improvido. Agravo regimental prejudicado às fls. 1.401/1.404. (REsp nº
1.714.991/RS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 27/2/2018.) (Grifos nossos.)
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme muito bem salientou o Parquet em suas Contrarrazões, com base na
teoria finalística, a finalidade precípua do Sgt GADELHA era inserir os dados falsos no
sistema da Marinha, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida para si ou para
outrem. Por essa razão, há de se concordar com os pleitos defensivo e ministerial de
absolvição do referido graduado pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista que
restou provado nos autos que corromper o militar acima foi apenas o crime-meio para se
alcançar o crime-fim.
Logo, a absolvição do acusado, quanto ao crime de corrupção passiva, é a
medida que se impõe, pedindo vênias ao magistrado de origem.
Entretanto, a reprimenda aplicada ao aludido sargento pela prática do crime de
inserção de dados falsos em sistemas de informação deve permanecer, posto que, segundo
exaustivamente vergastado, a conduta do militar preencheu todas as elementares do tipo
penal capitulado no art. 313-A do CP comum.
Aliás, quanto ao delito sub examine, é cediço que se trata de um crime formal
que, inobstante prever um resultado naturalístico, sua ocorrência é despicienda, sendo mero
exaurimento do crime, tendo em vista que, conforme leciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI
1, o momento consumativo é “quando houver a prática de qualquer das condutas
típicas, independentemente de efetivo prejuízo para o Estado”. (Grifo nosso.)
Depreende-se, em análise às provas coligidas aos autos, que, tão somente, o réu,
no dia dos fatos, enquanto fiscal de prova, poderia ter realizado o Exame se passando por
GRASIELE e RONALDO, devendo salientar, de passagem, que não seria possível a
realização da prova por meio de outros dispositivos informáticos senão pelos computadores
da Delegacia de Guaíra, mais especificamente da sala de Ensino Profissional Marítimo
(EPM), por terem sido previamente programados e preparados para realizar os exames
eletrônicos, conforme foi demonstrado alhures.
Não se pode descurar que o réu feriu a confiança depositada nele, infringindo,
não só o interesse patrimonial da administração militar, mas, acima de tudo, a moralidade
funcional, uma vez que, além de ser um representante do Estado, condutas desse tipo são
sobejamente deletérias para a imagem das prestigiadas Forças Armadas, em especial a
Marinha do Brasil.
Ou seja, ao invés de o Sgt GADELHA cumprir seu papel funcional a contento,
aplicando a prova e fiscalizando a conduta dos candidatos que buscavam a Habilitação de
Arrais Amador, o referido militar, em conluio com o despachante náutico JOSEMAR,
permitiu que GRASIELE e RONALDO não só se abstivessem de realizar as provas, como –
em nome deles – as realizou virtualmente, enquanto militar autorizado a ter acesso aos
sistemas, com finalidades espúrias, devendo ser exemplarmente repreendido por seus atos
reprováveis.
Contudo, não andou bem o Juízo primevo, com as escusas devidas, ao não
aplicar a continuidade delitiva, nos termos pretendidos no pedido subsidiário da Defesa e do
próprio MPM, ficando evidente que a prática do crime previsto no art. 313-A, por duas vezes,
referentes a GRASIELE e a RONALDO, preencheram todos os requisitos da continuidade
delitiva.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, basta analisar o que preconiza o art. 80 do CPM, que, após a
minirreforma do Código Substantivo Castrense, recebeu redação semelhante ao art. 71 do CP
comum, passando-se, por essa razão, a ser aplicado em detrimento do Códex comum, nesses
termos:
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
Como visto, ele consubstancia requisitos objetivos cumulativos, quais sejam,
pluralidade de condutas, in casu, o acusado praticou duas delas; pluralidade de crimes da
mesma espécie, ambos tipificados no art. 313-A do CP comum; nas mesmas condições de
tempo, porque assim que uma prova foi findada, no mesmo minuto, o Sgt GADELHA
iniciou o outro exame (uma prova foi subsequente da outra); mesma condição de lugar,
pois ambos foram realizados na sala de Ensino Profissional Marítimo (EPM), na Delegacia
de Guaíra; mesma maneira de execução, posto que as duas provas foram realizadas do
mesmo modus operandi, isto é, inserindo dados falsos no mesmo sistema de informação,
sendo ele “funcionário autorizado” para manusear os Sistemas SISAMA e SISAP.
Assim, o acusado BRUNO GADELHA POLI deve ser condenado pela prática
de duas condutas tipificadas no art. 313-A do CP comum (inserção de dados falsos em
sistema de informações), com a cominação da pena de multa prevista no preceito secundário,
em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e, por outro lado, absolvido do crime de
corrupção passiva, capitulado no art. 308 do CPM, com espeque nos princípios da
especialidade e da consunção.
DO RECURSO DA DEFESA DE JOSEMAR AZEVEDO
Sabe-se que JOSEMAR foi denunciado pelo delito de corrupção ativa, art. 309
do CPM, e também pelo crime previsto no art. 313-A do CP comum, por ter concorrido e
contribuído, diretamente, para que o corréu militar tenha inserido dados falsos nos
Sistemas SISAMA e SISAP, ambos pertencentes à Marinha do Brasil.
Ainda na Denúncia, o MPM também entendeu que o crime de falsidade
ideológica, disposto no art. 312 do CPM, igualmente praticado por aquele réu civil, foi
absorvido pelas elementares do tipo penal capitulado no art. 313-A do CP comum,
sobretudo na parte que trata da inserção de dados falsos nos Sistemas de Informação da Força
Naval para produzir duas Carteiras Náuticas falsas.
Afinal de contas, foi esse civil, na condição de despachante e dono da Escola
Náutica, quem providenciou toda a documentação ilícita relativa a GRASIELE e a
RONALDO – inclusive forjando Atas de aulas por estes frequentadas, bem como
falsificando Atestado Médico –, e entregou ao Sgt GADELHA, que, já de posse desses
dados falsos e valendo-se do cargo que exercia dentro da Marinha, cuidou de dar
continuidade à trama fraudulenta, inserindo essas informações irregulares nos Sistemas
eletrônicos, tudo para dar ares de legalidade e viabilizar ambas as Carteiras de Arrais Amador
daquele casal.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o Juízo de primevo – a exemplo do graduado –, mais uma vez,
discordou dos tipos penais imputados ao JOSEMAR quando foi sentenciar e, por essa razão,
resolveu condenar esse civil como incurso nos delitos capitulados nos artigos 309
(corrupção ativa) e 312 (falsidade ideológica), este último por duas vezes, ambos do
Código Penal Militar, aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 3 (três) anos
de reclusão.
Não concordando, a defesa desse civil apelou e, em suas Razões Recursais,
pede o seguinte:
a) o acolhimento da nulidade pela clara quebra de cadeia de custódia;
b) a nulidade pela violação ao direito ao silêncio;
c) subsidiariamente, requer a absolvição do crime previsto no art. 309 do Código Penal
Militar;
d) em caso de manutenção da condenação, requer seja aplicada na forma do artigo 71 (crime
continuado) do Código Penal Brasileiro. (Grifos nossos.)
Analisando os autos, vê-se que assiste parcial razão à defesa nesse caso,
pelas razões demonstradas a seguir.
Com relação ao pedido de nulidade por quebra da cadeia de custódia, insta
ressaltar que não se trata de “prova ilícita”, tampouco que se trata de elemento probatório
“criada de forma indutiva”, como acredita a defesa do acusado.
Pelo contrário, restou demonstrado nos autos que essa conversa de áudio
gravada entre esse despachante, ora acusado, e o casal de civis que o contratou para viabilizar
a Carteira Náutica deles, trata-se, na verdade, de uma prova legítima, que foi produzida na
fase administrativa, depois lavrada nos autos por meio de Certidão, e, cabalmente,
confirmada em Juízo pelos demais elementos e evidências probatórias, tudo dentro do
esquadro da legalidade.
Ademais, não se pode esquecer que foi a própria corré GRASIELA quem trouxe
ao processo essa conversa de áudio, por sua livre e espontânea vontade. Não existe nos autos
nenhum elemento, ainda que de forma indiciária, dando conta de que aquela ré foi coagida,
ameaçada ou forçada a entregar essa prova.
Por outro lado, mesmo que houvesse algum vício insanável, que não é o caso,
na apresentação dessa prova no contexto em análise – que, aliás, foi se mostrando bastante
robusta, à medida que o processo seguia seu trâmite regularmente –, ainda assim verificou-se
nos autos a existência de um conjunto probatório suficiente e em condições de auxiliar os
Magistrados desta Justiça Especializada na formação de seu livre convencimento motivado
no momento de decidir.
Certo é que se trata de uma prova bastante robusta, que, de fato, compromete a
situação do civil JOSEMAR neste processo, o que talvez justifique tanta dedicação por parte
da defesa dele em querer desqualificá-la.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, os Tribunais Superiores têm se posicionado no sentido de que
“as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado
com todos os elementos produzidos na instrução”, como bem ressaltou o Juízo a quo, ao
sentenciar, quando invocou o precedente do STJ (HC nº 653.515/RJ, Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Julgado em 23/11/2021).
Por fim, e não menos importante, o MPM, em contrarrazões, rechaçou esse
pedido de nulidade, in verbis:
Embora a prova não tenha sido colhida durante o inquérito com as formalidades devidas,
posteriormente, a pedido do Ministério Público, em caráter de diligência complementar, a ré
GRASIELE, que forneceu a gravação do áudio, concordou em assinar o termo de entrega
constante no evento 106.1, página 4, no qual declarou ter entregado o arquivo via aplicativo
WhatsApp, de forma voluntária e conforme mencionado no termo de inquirição de 25/04/2019
(evento 1.11, p. 33, do IPM).
Ou seja, a ré GRASIELE já havia se disponibilizado a entregar o referido áudio
espontaneamente durante sua oitiva no inquérito, bem como confirmou formalmente a
voluntariedade e a autenticidade de seu conteúdo, posteriormente. (Grifos nossos.)
Assim, não há como aplicar o princípio do in dubio pro reo, posto que as
demais provas dos autos deixam evidentes a culpabilidade do acusado nessa senda criminosa,
que, inclusive, chegou a reconhecer a ilicitude de seus atos, quando, por exemplo, declarou
que as Atas de frequência do curso foram emitidas de forma ilegal, posto que o casal de civis
não se submeteu a nenhuma aula prática para receber a Carteira Náutica, conforme o seguinte
trecho: “Eles não fizeram as aulas práticas, no dia que foi marcado as aulas práticas eles não
compareceram, os atestados foram emitidos irregularmente (evento 1, item 19, pg. 13, do
IPM)”.
Da mesma forma, não há como aplicar o princípio da lei nova mais benéfica
nesse cenário, como pretende a defesa, posto que, primeiro, não existem efeitos retroativos na
Lei processual pura, apenas na legislação material; segundo, deve prevalecer, nesses casos, o
princípio do tempus regit actum, isto é, o tempo rege o ato; e, terceiro, a lei processual tem
aplicação imediata, sem modificar atos processuais anteriores.
Por tais razões, agiu com retidão o Juízo de primeiro grau, quando indeferiu o
pedido da defesa e não desentranhou essa importante prova do lastro probatório, mantendo-a
nos autos, por estar corroborada pelas demais evidências produzidas em Juízo durante a
instrução criminal.
Quanto ao pedido defensivo de nulidade pela violação ao direito ao silêncio, é
suficiente ressaltar que:
Primeiro, é de sabença geral que eventuais vícios no âmbito administrativo não
tem o condão de macular a Ação Penal, tampouco de ensejar a nulidade, vide precedentes dos
Tribunais (STF – ARE 1473464, Publ. em 27/2/2024; STJ – HC 393.172, Publ. Em
6/12/2017 e STM – HC 7000113-46.2017.7.00.0000, Publ. 9/4/2018);
Segundo, está patente nos autos que as provas produzidas na fase de
investigação foram renovadas em Juízo, sob o crivo do devido processo legal;
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceiro, o próprio acusado em questão foi interrogado na fase de processo, à
luz do contraditório e da ampla defesa, tendo ele confirmado, in totum, o que havia declarado
na esfera investigativa;
Quarto, o acusado foi alertado e lembrado do seu direito de permanecer em
silêncio em Juízo e, mesmo assim, resolveu falar, ocasião em que ratificou as declarações
feitas no âmbito inquisitorial; e
Quinto, não se comprovando o efetivo prejuízo ao acusado, não há que se falar
em nulidade, conforme estabelece o art. 499 do CPPM e o art. 563 do CPP comum.
Por tais motivos, essa pretensão defensiva de nulidade não encontra qualquer
respaldo na jurisprudência, tampouco na legislação pátria.
Contudo, assiste razão à defesa quando pede a absolvição desse acusado pelo
crime de corrupção ativa. Aliás, o próprio MPM também pediu a absolvição do civil
JOSEMAR por esse crime previsto no art. 309 do CPM.
Isso porque o crime de corrupção ativa, atribuído ao civil JOSEMAR na
sentença, deve ser absorvido pelo delito de inserção de dados falsos no Sistema de
Informação da Marinha, devido ao princípio da especialidade e, sobretudo, em atenção ao
princípio da consunção, o qual determina que a conduta finalística perpetrada pelo
infrator absorva a conduta meio, ou seja, tendo em vista estar evidente nos autos o vínculo
de subordinação entre aquele e este delito ou, ao menos, a ligação de dependência entre
ambas as infrações penais.
Nesse caminhar, ao apreciar os crimes de corrupção passiva e de inserção de
dados falsos em Sistema eletrônicos da Administração Pública, no mesmo contexto fático, a
jurisprudência tem excluído aquele primeiro delito e mantido este, por ser mais específico,
conforme se observa no precedente do STJ (REsp nº 1.714.991/RS), já mencionado alhures.
Torna-se importante ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio, igualmente,
vem admitindo a condenação de particular, sem vínculo algum com a Administração
Pública, pelo crime do art. 313-A do CP comum, desde que aquele réu esteja em conluio,
no esquema criminoso, com servidor público, à luz do art. 53 do CPM, e saiba da
condição funcional desse corréu, exatamente como aconteceu no caso dos autos.
A propósito, sobre a possibilidade de condenar pessoa não servidora pública
pelo crime disposto no art. 313-A do CP comum, assim decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE DADOS. PRELIMINAR.
NULIDADE. DEFESA DO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
SENTENÇA.
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
PRETENSÃO
PREJUDICADA.
INTERCEPTAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
LEGALIDADE.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PRORROGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. (...).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Conforme dispõe o art. 30 do Código Penal, sendo a condição de funcionário público
elementar ao crime do art. 313-A, comunica-se ao particular. Com efeito, admite-se
a condenação de particular pelo delito do art. 313-A do Código Penal, pois incide o art. 30
do Código Penal e por força do princípio da especialidade (...).
13. Considerada a vedação da dupla punição penal do mesmo fato, excluída, de ofício,
a condenação dos réus pela prática dos delitos dos arts. 317 e 333 do Código Penal, restando
mantida a tão somente condenação pela prática do crime do art. 313-A do Código Penal. (...).
16. Excluído, de oficio, o concurso material de delitos para manter a condenação dos réus
apenas pela prática do crime do art. 313-A do Código Penal. Apelações providas em parte.
(Grifos nossos.) (AREsp 1483981, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Publicado em
28/08/2019.)
Ademais, sendo a condição de servidor público elementar do tipo penal
previsto no art. 313-A do Código Penal comum, então dúvidas não há de que ela se comunica
ao particular, sem vínculo algum com a Administração Pública.
Na vertente quaestio, está claro que JOSEMAR, na condição de intermediador,
precisou corromper o corréu militar, municiando-o com documentos falsos, para alcançar o
objetivo principal de todos os envolvidos na fraude, que eram as duas Carteiras de Arrais
Amador.
É de se concluir, então, que o papel de JOSEMAR no esquema criminoso era de
fundamental importância, posto que, sem a captação de “clientes” e sem esses documentos
ilícitos entregues pelo referido acusado civil ao militar, esse servidor público não teria
condições de processar os dados do casal em questão no Sistema da Marinha e, por extensão,
não haveria a possibilidade de as Carteiras Náuticas viessem a ser produzidas e emitidas pela
Força Naval.
Como ambos os tipos penais – capitulados no art. 313-A do CP comum e no
art. 309 do CPM – referem-se a crimes contra a Administração Pública, bem como que os
dois delitos preveem a mesma questão da vantagem indevida em razão da função
pública, então é preciso entender que a conduta delitiva praticada pelo civil JOSEMAR
melhor se enquadra nos elementos nucleares estampados no art. 313-A do Código
Repressor comum, sob pena de se incorrer no reprovável instituto do bis in idem; primeiro,
devido à especificidade dessa prática delitiva em relação ao crime de corrupção ativa e,
segundo, devido à finalidade dos acusados, que, nesse contexto, era fraudar os Sistemas
Públicos informatizados da Força Naval, quais sejam, o SISAMA e o SISAP, visando
conseguir duas Carteiras Náuticas.
Em outras palavras, está demonstrado nos autos que acusado JOSEMAR
encontrou uma maneira de aliciar e convencer o Sgt GADELHA a fraudar os Sistemas
eletrônicos da Marinha do Brasil, já que esse graduado trabalhava no Setor que emitia as
Carteiras de Habilitação Amadora.
DAS PROVAS REFERENTES AO CIVIL JOSEMAR
Exsurge dos autos que esse civil, à época dos fatos, era proprietário da Escola
Náutica J A Mariner, além de exercer o papel de despachante, posto que intermediava a
obtenção de Habilitação de Amador para quem o procurava.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No contexto ora examinado não foi diferente, tendo em vista que foi o
responsável direto para que os civis GRASIELE e seu cônjuge RONALDO conseguissem a
referida Habilitação, contudo por meios irregulares e escusos.
Para tanto, os referidos candidatos pagaram a JOSEMAR a quantia de R$
4.000,00 (quatro mil reais) para a realização da senda criminosa e, posteriormente, mais R$
150,00 (cento e cinquenta) reais para que esse despachante providenciasse um Atestado de
Saúde ilícito para a corré GRASIELE, já que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
estava vencida e não serviria para ser apresentada no processo da Carteira Náutica, tudo isso
comprovado mediante a Quebra de sigilo Bancário dos acusados.
De mais a mais, no intuito de cumprir mais um dos requisitos para que o casal
obtivesse a Habilitação de Amadores, JOSEMAR emitiu Atestados de Aulas
ideologicamente falsos, informando que GRASIELE e RONALDO foram devidamente
instruídos no dia 9/1/2019, sendo que está comprovado nos autos que eles jamais
compareceram ao local para se submeterem às instruções.
Conforme informado, JOSEMAR também foi o responsável por preencher
Atestado de Saúde, também ideologicamente falso, cuja assinatura que lá constava era,
possivelmente, do médico acusado DÉCIO JARDIM, datado de 23/10/2018.
Para corroborar essa fraude, a própria civil GRASIELE afirmou que não
compareceu em nenhuma consulta médica, ao contrário, pagou o valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) para que JOSEMAR providenciasse um Atestado.
Destarte, ao contrário do que sustenta a Defesa, existem diversas outras provas
que confirmam a conduta do réu, a exemplo do Pedido de Quebra de Sigilo nº 7000142-
72.2019.7.05.0005, em que o relatório de análise dos dados formulado pelo Parquet Milicien
constou a seguinte conclusão (Evento 107 do PQS):
[...] 2. Confirmou-se que a civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA realizou não
apenas uma, mas duas transferências em prol da escola náutica investigada, nos dias 15 e
16 de janeiro de 2019, nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais, respectivamente).
2.1. No mesmo dia dessas transferências, assim como no dia subsequente, saques em valores
significativos foram realizados na conta da J A MARINER (de propriedade do réu)
2.2. Em 16 de janeiro, no dia seguinte à transferência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
realizada pela civil GRASIELE em favor da J A MARINER, ocorreu um depósito de R$
800,00 (oitocentos reais) na conta do Sargento investigado.
2.3. A J A MARINER efetivou diversos créditos em favor de pessoas físicas durante o período
da quebra, as quais, como cogitado pelo Exm.º Promotor no Pedido de Apoio à Investigação,
podem ser militares ou manterem algum tipo de ligação com o Sargento investigado [...].
(Grifos nossos.)
Torna-se necessário lembrar que o Afastamento do Sigilo Bancário se mostra
uma prova importante, que se dá, no caso, mediante a autorização do Magistrado e, embora
tenha sido produzida na fase inquisitorial, é elemento instrutório da Ação Penal, por se tratar
de uma prova irrepetível, cujo juiz pode formar seu convencimento nesse tipo de evidência.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao áudio juntado aos autos, mesmo que se pudesse aventar a
ilegalidade dele, existe um acervo probatório amplo, com fonte totalmente independente da
suposta ilicitude desse áudio sustentada pela defesa, sobejamente não havendo ilicitude por
derivação.
Desse modo, dúvidas não há de que se chegaria à autoria e à materialidade
nesse cenário, com ou sem a valoração probatória desse áudio, eis que a senda fora
descoberta pelo próprio militar (SO ALEXANDRE FREITAS LINS) da Delegacia de Guaíra,
no dia dos fatos.
A propósito, as informações prestadas na fase inquisitorial pelo SO
ALEXANDRE FREITAS LINS – militar que descobriu todo o esquema fraudulento – foram
devidamente confirmadas na fase de conhecimento, notadamente quanto aos processos para
retirar a Carteira Náutica do casal GRASIELE e RONALDO, que chegou à OM com muitas
irregularidades, contendo, por exemplo, Atestado médico emitido sem aquela civil ter
comparecido à consulta, Certificado falso de treinamento da escola náutica J A MARINER,
cujo dono era o ora acusado JOSEMAR etc.
Nesse contexto, é despiciendo consignar que, além de documentos irrepetíveis,
como o Afastamento de Sigilo Bancário, as demais provas foram corroboradas em Juízo, seja
por testemunhas, seja pelo relato da própria corré GRASIELE.
Ainda sobre a conduta delitiva perpetrada pelo acusado JOSEMAR, vale
ressaltar o que ele declarou em sindicância, como testemunha, in verbis (Evento 3, doc. 7,
pg. 4, do IPM):
[...] Perguntado: A testemunha sabe informar se os candidatos senhora GRASIELE MENDES
DE SOUZA VIEIRA e senhor RONALDO CORREA realizaram aulas teóricas e práticas na
Escola Naútica JA MARlNER? Respondeu: Não realizaram, somente juntei os processos e dei
entrada na Delegacia Fluvial de Guaíra. Perguntado: A testemunha sabe informar se a prova
eletrônica dos candidatos senhora GRASIELE MENDES (...) e senhor RONALDO CORREA
estava agendada para o dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezenove? Respondeu: Sim.
estava agendada. Perguntado: A testemunha sabe informar se os candidatos senhora
GRASIELE MENDES (...) e senhor RONALDO CORREA compareceram na Delegacia Fluvial
de Guaíra no dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezenove para a realização da prova
eletrônica de Arrais Amador? Respondeu: Não compareceram na minha Escola Náutica, e até
o momento em que permaneci na Delegacia Fluvial de Guaíra, por volta das oito horas e
quarenta e cinco minutos, eles não haviam chegado [...]. (Grifos nossos.)
É de se notar que esse depoimento supra, feito por JOSEMAR, no calor das
investigações, de que o casal de civis não “realizaram aulas teóricas e práticas”­, bem como
que somente juntou o Processo de ambos e deu “entrada na Delegacia Fluvial de Guaíra”,
só confirma as demais provas levantadas contra ele ao longo do processo, tanto na fase
administrativa como no âmbito judicial, no sentido de que foi ele quem adulterou as Atas
presenciais das aulas, atinentes à GRASIELE e ao RONALDO.
Regularmente interrogado no inquérito, o acusado JOSEMAR informou o que
se segue (Evento 3, doc. 12, pg. 11, do IPM):
Perguntado: Em seu depoimento do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove na
qualidade de testemunha, questionado se os candidatos GRASIELE MENDES DE SOUZA
VIEIRA e RONALDO CORREA realizaram aulas teóricas e práticas na Escola Naútica J A
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARINER, o senhor afirmou "Não realizaram, somente juntei os processos e dei entrada na
Delegacia Fluvial de Guaíra.", porém nos processos destes candidatos constam atestados da
sua escola confirmando que fizeram as aulas práticas. Por quê? Respondeu: Eles não
fizeram as aulas práticas, no dia que foi marcado as aulas práticas eles não compareceram,
os atestados foram emitidos irregularmente [...] Perguntado: No processo da candidata
GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA consta um atestado médico do qual a mesma disse
não ter passado pela consulta e ter pagado ao senhor o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) para a emissão deste atestado. O que o indiciado tem a dizer sobre isso? Respondeu:
Ela pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pois a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) dela estava vencida e precisaria do atestado médico para dar entrada no processo,
ela falou que não teria tempo para resolver esta situação e perguntou se eu tinha algum
conhecido para resolvê-la. Eu falei que iria ver, aí entrei em contato com um amigo meu que
falou que emitiria o Atestado e que o valor era R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o qual foi
feito. (Grifos nossos.)
Ou seja, está evidente que nos dois depoimentos supra – em Sindicância e no
IPM – o acusado admitiu, taxativamente, que GRASIELE e RONALDO, além de não terem
realizado as aulas teóricas e práticas, que eram requisitos para a obtenção da Habilitação,
também não tiveram condições de apresentar, sequer, um simples Atestado Médico.
Já em seu interrogatório perante o Juízo (Evento 210, docs. 3-4, da APM), o
acusado JOSEMAR afirmou que RONALDO e GRASIELE não eram alunos da escola do
inquirido; que eles entraram em contato por telefone, relatando a situação de que já
foram reprovados várias vezes e que ficaram sabendo que o índice de aprovação da
escola do inquirido era muito bom e foi assim que eles se tornaram seus clientes e
fizeram o pagamento; que não teve contato com RONALDO, foi tudo com GRASIELE; que
ela fez o depósito dela e do marido na conta da escola náutica; que eles não fizeram aula, foi
marcado, mas eles não compareceram; que apenas pagou a Guia de Recolhimento da
União, se não o sistema não aceita; que sempre chega mais cedo na Marinha e apresenta
seus alunos no GAP e só sai da Delegacia Fluvial quando eles entram para fazer a prova; que
nesse dia levou oito alunos e faltaram RONALDO e GRASIELE; que eles ligaram uns
três dias antes para avisar que não fariam a prova, pedindo que o inquirido desse um
jeito, ao que respondeu que não; que a Delegacia Fluvial chamou RONALDO e
GRASIELE e o inquirido respondeu que eles não viriam; que não sabe como eles foram
aprovados sem fazer a prova; que teve conhecimento que eles foram aprovados, pois
recebe e-mail de tudo o que acontece referente à prova de Arrais Amador de seus
clientes; que, nesse dia, quem o atendeu foi o Cb LALIDANE e o Marinheiro BRITO; que, lá
dentro, não sabe quem aplicou a prova; que sabe que quem costumava aplicar era o SO
LINS e o Sgt GADELHA; que não procurou a Delegacia Fluvial para saber o que havia
ocorrido; que evita conversar certos assuntos por causa de outras escolas, pois vão dizer que
“o JOSEMAR trabalhou ali e tem acesso”, então prefere evitar comunicação lá; que o
sistema é falho, pois já recebeu mensagens de documentos que não era para o inquirido; que,
quando recebeu a mensagem que eles foram aprovados, achou que havia sido um erro do
sistema; que não tomou nenhuma providência; que os problemas do sistema são técnicos da
Diretoria de Portos e Costas, não humanos; que esse sistema eletrônico é recente e tem
falhas; que detectou que a CNH de GRASIELE estava vencida e entrou em contato com
ela para comunicar o fato; que GRASIELE lhe disse que não estava na cidade e não
havia tempo hábil para ir em alguma consulta e perguntou se o inquirido conhecia
alguém; que o depoente respondeu que iria verificar; que, na cidade de Xambrê/PR,
ADRIANO disse que tinha um amigo médico de confiança e que iria resolver; que
ADRIANO lhe disse que estava pronto, que falou para GRASIELE que era R$ 150,00;
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foi passado para ADRIANO R$ 50,00; que foi até a cidade de ADRIANO e pagou a
ele; que perguntou a ADRIANO sobre o atestado, ao que ele lhe respondeu que estava no
posto de gasolina, onde mora a família dele e o Dr. Décio; que foi ao posto, pegou o
envelope, abriu e viu o atestado assinado pelo Dr. Décio; que não conhece e não sabe como
Décio é; que o atestado estava com os dados, direitinho, faltando apenas colocar o nome
da pessoa e a cidade; que preencheu o nome de GRASIELE e colocou a cidade, mas o
carimbo e a assinatura já estavam lá; que esse modelo de atestado foi o inquirido quem
criou em 2001, visando facilitar para o cliente; que o inquirido mandava em branco, o
cliente ia ao médico que apenas preenchia, carimbava e assinava; que o atestado foi
apenas da GRASIELE; que a GRASIELE disse que estava fora da cidade e pediu ajuda; que
ADRIANO falou que tinha alguns atestados sobrando; que o inquirido cobrou R$ 150,00
da GRASIELE, pois de sua cidade de Guaíra até a cidade de ADRIANO dá uns 80
quilômetros e teve que abastecer; que a instrução diz que as escolas náuticas devem ser
fiscalizadas pela autoridade marítima, mas nem sempre há possibilidade de a Capitania se
dirigir aos locais onde atuam, devido aos custos de combustível, alimentação, militares, mas
eles já foram em Xambrê/PR algumas vezes, na escola náutica do inquirido, para fiscalizar;
que nunca solicitou a ninguém da Marinha que facilitasse alguma parte do exame; que
já teve turmas do inquirido de 100% da turma ter gabaritado a prova; que isso não se deveu a
facilidades de nenhum militar; que o inquirido trabalha com 166 municípios que pertencem à
jurisdição de Guaíra; que nunca passou nenhum valor para o Sgt GADELHA; que o único
contato que tem com ele é profissional, com ele e com a maioria dos militares; que sabia
que o filho de GADELHA tem deficiência, pois aquele tinha aulas de natação com a
filha do inquirido, que dá aulas; que o pagamento foi feito através de depósito na conta da
escola náutica pela GRASIELE; que foi cobrado o valor de R$ 2.000,00 de GRASIELE e
R$ 2.000,00 de RONALDO, mais R$ 150,00, que ela pagou pelo atestado médico; que,
depois que GRASIELE tomou conhecimento da abertura da sindicância, queria que o
inquirido restituísse o dinheiro; que o inquirido disse que não, pois quem não compareceu
para fazer a aula foi ela; que, quando há falta se reaproveita a Guia de Recolhimento, em
até sessenta dias; que quando a pessoa reprova é necessário pagar outra Guia para fazer o
reteste; que esse modelo de atestado foi criado em 2001, e, quando o cliente procura sua
escola e está sem CNH ou com ela vencida, o inquirido envia esse modelo; que esse
modelo o inquirido passou para ADRIANO pessoalmente, não para o DÉCIO.
Constam também dos autos uma Procuração em que a acusada GRASIELE
MENDES outorga poderes para que o corréu JOSEMAR pudesse representá-la perante a
Delegacia Fluvial de Guaíra.
De mais a mais, mesmo o acusado admitindo que os réus não realizaram as
aulas práticas, referente à GRASIELE, constam do processo Atestado de Treinamento para
Arrais-Amador 003/2019, emitido pela Escola Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval,
cujo instrutor e responsável pelo estabelecimento era o réu JOSEMAR, atestando que
GRASIELE participou de treinamento náutico para Arrais-Amador (Evento 1, doc. 3, pg. 8,
do IPM); Atestado de Treinamento para Motonautas 004/2018, emitido pela Escola
Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, atestando que GRASIELE cumpriu o treinamento
náutico para Motonauta (Evento 1, doc. 3, pg. 9, do IPM); e Atestado Médico falso,
supostamente emitido pelo acusado DÉCIO JARDIM em nome de GRASIELE, datado de
23/11/2018, atestando que esta “encontra-se em boas condições de saúde física e mental,
auditiva e visual” (Evento 1, doc. 3, pg. 9, do IPM).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referente a RONALDO, também foi confeccionada uma Procuração,
outorgando poderes a JOSEMAR, bem como providenciado Atestado de Treinamento para
Arrais-Amador 005/2019, emitido pela Escola Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval,
cujo instrutor e responsável pelo estabelecimento fora JOSEMAR, atestando que
RONALDO participou de treinamento náutico para Arrais-Amador (Evento 1, doc. 4, pg. 30,
do IPM); Atestado de Treinamento para Motonautas 006/2018, emitido pela Escola
Náutica J. A. Mariner Assessoria Naval, atestando que RONALDO cumpriu o treinamento
náutico para Motonauta (Evento 1, doc. 4, pg. 31, do IPM).
No tocante ao preenchimento do Atestado Médico, que, sem dúvidas,
caracterizou mais uma falsidade ideológica, o próprio acusado, em seu interrogatório na
fase judicial, admitiu ter sido ele quem preencheu o nome de GRASIELE e quem
colocou o nome da cidade, porém, deixou claro que o carimbo e a assinatura já estavam
lá.
Tal fato está em consonância com o interrogatório do corréu ADRIANO
MÁRCIO RIGOTO, que foi o responsável por entregar o Atestado Médico a JOSEMAR e
afirmou que não preencheu o atestado; que não mexia com papel, só indicava.
Mas não é só. Suplantadas as fraudes, que ficaram cabalmente comprovadas,
vale trazer agora as provas que ligam JOSEMAR ao Sgt GADELHA e o consequente
concurso de agentes, influindo, decisivamente, para que o crime funcional previsto no art.
313-A do CP comum acontecesse.
Dentre as provas que demonstram a unidade de desígnios entre ambos os
acusados, observou-se nos autos cópia de um e-mail datado de 11/1/2019, ou seja, 10 (dez)
dias antes da data designada para a prova do casal (em 21/1/2019), enviado pelo acusado
JOSEMAR para o corréu Sgt GADELHA, constando em anexo todos os Certificados falsos
de aulas práticas, supostamente realizadas pelos réus GRASIELE e RONALDO no dia
9/1/2019 (Evento 1, doc. 17, pgs. 24-25, do IPM).
Vale trazer a lume o supracitado áudio de conversa dos acusados
GRASIELE, RONALDO e JOSEMAR (Evento 2, do IPM), no qual, embora a Defesa de
JOSEMAR tente, de todas as formas, desconstituí-lo dos autos, alegando quebra da
cadeia de custódia, sem, contudo, lograr êxito, a acusada GRASIELE confirma o que
estava ali registrado durante seu interrogatório, em Juízo, no sentido de que JOSEMAR
ludibriou ela e seu esposo.
Ainda em sua oitiva perante o Magistrado, a corré GRASIELE também
declarou que ela e seu marido foram até a escola do acusado JOSEMAR para pegar o
dinheiro que havia sido pago; que seu marido discutiu com JOSEMAR; que, segundo
registrado naquele áudio gravado, JOSEMAR debateu com seu marido, falando que iria
prejudicar um rapaz que tem um filho deficiente; que ele só iria devolver o dinheiro
depois que acabasse o processo.
Consoante já mencionado, esse áudio, em cotejo com as demais provas, é
extremamente factível, porque demonstra a ligação que havia entre JOSEMAR e o Sgt
GADELHA, a ponto daquele civil ter conhecimento de que o militar possuía um filho com
deficiência, inclusive, demonstrando preocupação em prejudicá-lo, até pelo fato de o
despachante também já ter sido militar da Marinha.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra evidência patente nos autos, do liame entre JOSEMAR e o Sgt
GADELHA, pode ser observado no depoimento do civil RONALDO, que, na fase
inquisitiva, informou, conforme muito bem registrado na sentença, o seguinte (Evento 1, doc.
16, pgs. 14-15, do IPM):
Perguntado: Como o senhor explica na emissão de sua carteira de habilitação para Arrais
Amador se não esteve presente na Delegacia Fluvial de Guaíra no dia vinte e um de janeiro
de dois mil e dezenove, dia em que a prova foi realizada? Respondeu: Não sei, pois foi o Sr.
JOSEMAR que providenciou a CHA, ele só falou que iria ver dentro da Delegacia Fluvial de
Guaíra com um militar que tem um filho especial. (Grifos nossos.)
Destarte, mesmo diante dessas provas supra e de tantas outras constantes dos
autos, formando, na pior das hipóteses, o lastro probatório mínimo contra o civil JOSEMAR,
ainda assim este civil acusado afirmou, durante seu interrogatório, que o único contato
existente com Sgt GADELHA era meramente profissional, o que, a toda evidência, não é
verdade, com todas as vênias, conforme restou demonstrado alhures.
Em outras palavras, tal alegação não encontra substrato nas provas coligidas nos
autos, restando clarividente a ligação de ambos os acusados, tendo sido tudo,
meticulosamente, planejado pelos dois réus, sendo JOSEMAR o intermediador da trama
criminosa.
Por fim, pedindo vênias ao magistrado de origem, percebe-se que a senda
delitiva foi praticada em concurso com o Sgt GADELHA, devendo aquele réu civil ser
enquadrado no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, previsto no art.
313-A do CP comum, ao contrário do que aduz a Defesa, não havendo que se falar em efetivo
dano ou em recebimento da vantagem indevida para a consumação do crime, por ser simples
exaurimento do delito.
Assim, merece parcial provimento o pleito da Defesa do civil JOSEMAR, tão
somente para absolvê-lo do delito de corrupção ativa, art. 309 do CPM, por se tratar de
meio para alcançar o crime-fim de inserir dados falsos em Sistema eletrônico público, e
condená-lo por este crime previsto no art. art. 313-A do CP comum, por duas vezes, já
que a conduta dele concorreu e contribuiu diretamente para a introdução de dados
falsos relativos ao casal de civis e a realização de ambas as provas nos Sistemas eletrônicos
da Marinha do Brasil, em continuidade delitiva, com a cominação da pena de multa
prevista no preceito secundário daquele mesmo tipo penal comum c/c o art. 53, § 1º, in
fine, nos termos do art. 80, ambos do CPM, com a novel redação.
Mantém-se ainda a condenação do réu JOSEMAR, aplicada na sentença a
quo, quanto ao delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, porém, em duas
ocasiões, por ter alterado o conteúdo de dois documentos particulares, quais sejam, ambos
os Atestados de Aula Prática relativos ao casal de civis, também em continuidade delitiva, na
forma do art. 80 do CPM; e, mais uma vez, por ter preenchido o Atestado Médico falso em
nome da corré GRASIELE, sem continuidade delitiva, pois não há relatos nos autos de que
aquele despachante viabilizou Atestado de Saúde para o civil RONALDO.
DA CONCLUSÃO QUANTO À CONDUTA DE JOSEMAR
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, restou cristalino que JOSEMAR, na qualidade de
despachante náutico, foi quem intermediou o esquema criminoso, sendo o elo entre todos os
acusados.
Dessa forma, ficou patente que ele praticou, por duas vezes, em concurso de
pessoas com o Sgt GADELHA, a conduta prevista no art. 313-A do CP comum, bem como
praticou, também por duas vezes, a conduta prevista no art. 312 do CPM, ao emitir dois
Atestados de Aulas práticas não realizadas por GRASIELE e por seu cônjuge RONALDO,
além de praticado o mesmo crime capitulado no art. 312 do CPM, uma vez, por ter
preenchido Atestado Médico falso em nome da civil GRASIELE, devendo ser aplicada a
continuidade delitiva, isoladamente, com posterior unificação das penas.
DO RECURSO DO MPM QUANTO AO SGT BRUNO GADELHA
Insurge-se o Parquet Milicien contra os termos da condenação imposta pelo
magistrado a quo a BRUNO GADELHA e, para tanto, pede em suas razões recursais para
este Tribunal:
1. CONDENAR o réu BRUNO GADELHA POLI como incurso no crime do art. 313-A do CP,
por duas vezes (uma para cada prova realizada) em continuidade delitiva (art. 71 do CP),
com cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
1.1 Absolver o réu BRUNO GADELHA POLI pelo crime do art. 308 do CPM, em face do
princípio da consunção.
Na ocasião do julgamento pelo Juízo de origem, o réu graduado foi condenado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de corrupção passiva, encartado no art. 308 do
CPM, em concurso com o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações,
consubstanciado no art. 313-A do CP comum, em que foi arbitrado, por essa conduta,
também 2 (dois) anos de reclusão, cuja pena unificada fora de 4 (quatro) anos de
reclusão.
Por essa razão, o Órgão ministerial apelou dessa condenação requerendo a
reforma da sentença para que o réu seja condenado apenas como incurso no art. 313-A do
CP comum, por duas vezes, em continuidade delitiva, pois fraudou o Sistema eletrônico
da Marinha e respondeu as provas em lugar dos civis GRASIELE e RONALDO, com a
respectiva cominação da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal;
requereu ainda a absolvição do réu da imputação prevista no art. 308 do CPM, em face do
princípio da consunção.
Assiste total razão ao Recurso ministerial.
Sabe-se que o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação
público apresenta características especiais em relação ao delito de corrupção passiva.
No caso dos autos, é indiscutível que o objetivo do acusado era burlar os
programas eletrônicos SISAMA e SISAP, ambos pertencentes à Força Naval, no intuito de
fazer duas provas em lugar daquele casal civil, visando auferir vantagem indevida;
vantagem essa que, inclusive, trata-se de elementar finalística idêntica ao crime de
corrupção passiva.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se ambas as infrações penais acima, consubstanciadas nos art. 313-A do
CP comum e art. 308 do CPM, são crimes praticados contra a Administração Pública e
possuem idêntica elementar finalística (vantagem indevida), então, a nosso sentir, não há
como aplicar as duas punições ao referido militar no cenário analisado nos autos, sob pena de
incorrer em bis in idem, o que não se pode permitir, por ir de encontro ao ordenamento
jurídico pátrio.
Pior ainda, nesse contexto ora examinado, em que está claro que o delito do art.
308 do CPM apenas serviu de preparação, ou seja, de um meio para o graduado chegar ao
crime fim, previsto no art. 313-A do CPB.
Com efeito, não é crível, tampouco possível que o Sgt GADELHA resolvesse se
arriscar tanto assim, a ponto de entrar no Sistema Público, inserir dados falsos de duas
pessoas que jamais conheceu, que lhes foram repassados pelo corréu despachante e, em
seguida, aventurar-se mais ainda ao fazer duas provas em favor daqueles desconhecidos,
depois homologar a aprovação deles, assinando todos os documentos pertinentes, sem receber
nenhuma vantagem em contrapartida.
Nesse mesmo sentido, também entendeu o Juízo de origem, ao sentenciar o
nominado Sargento:
Imperioso reiterar que o 3º Sgt. GADELHA não conhecia GRASIELE e RONALDO, o que
impossibilita qualquer conclusão no sentido de que aquele Graduado praticou as condutas
descritas na peça vestibular de forma gratuita, visando beneficiá-los altruisticamente, sem
nenhuma expectativa de receber algo em troca. (Grifos nossos.)
É claro que foi prometido algum tipo de benefício ilícito a esse Sargento para
que ele inserisse dados falsos no Sistema de informações da Administração Naval, no intuito
de que o casal de civis conseguisse duas Carteiras de Arrais Amador e, pelo visto, o
graduado, claramente, aceitou participar dessa empreitada criminosa.
Por outro lado, embora não esteja cabalmente provado que esse militar, de fato,
auferiu essa vantagem indevida, certo é que não há necessidade do recebimento desses
benefícios para se concretizar a infração penal a ele atribuída, por se tratar de mero
exaurimento, já que tanto o crime meio (corrupção passiva) como o crime fim (previsto no
art. 313-A do CPB) são delitos formais, que se consumam no instante em que o infrator
aceita a promessa de receber vantagem indevida para inserir dados falsos em sistemas de
informações públicos.
Isto é, por se tratar de delitos que se caracterizam sem a produção do resultado
naturalístico, caso o infrator venha a obter esse benefício ilícito apenas configurará mero
exaurimento de uma conduta delitiva já consumada.
Por tais razões, entende-se que a condenação do Sargento apenas pelo crime
disposto no art. 313-A do CP comum, por duas vezes, por ter feito as provas se passando
pelo casal de civis, nos termos pretendidos pelo MPM em seu Recurso, é a medida mais
adequada.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, conforme já bastante exaurido durante a análise do Recurso
defensivo, a conduta criminosa do Sgt GADELHA ficou sobejamente demonstrada nos autos,
seja, por exemplo, quando ele assumiu a prática delitiva, no curso da sindicância, em que
pese tenha negado posteriormente; seja mediante depoimento de testemunhas, que foram
bastante elucidativas, ao afirmarem que esse militar era o aplicador da prova no dia dos fatos,
sem ninguém para lhe auxiliar; seja pelo fato de que não haveria a possibilidade de acesso às
provas, senão daquela sala, dentro da mencionada OM; seja porque o corréu JOSEMAR
afirmou que um militar, pai de pessoa com deficiência, seria prejudicado e que, naquele Setor
específico da OM, apenas o graduado tinha filho nessas condições, conforme se constatou no
áudio gravado pela civil GRASIELE, que foi confirmado depois, em Juízo, por diversas
testemunhas.
Portanto, o decreto condenatório primevo deve ser reformado para condenar o
Sgt GADELHA pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistemas de
informação, previsto no art. 313-A do CPB, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 80
do CPM), por entender que ambas as provas realizadas por ele, em favor do casal, foram
feitas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com a aplicação da pena
de multa, além de absolvê-lo do crime de corrupção passiva.
DO RECURSO DO MPM REFERENTE AO CIVIL JOSEMAR AZEVEDO
De início, cumpre ressaltar, de acordo com a sentença, que o civil JOSEMAR
subiu condenado:
- à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção ativa, art. 309 do
CPM, posto que “o acusado JOSEMAR, atuando como despachante, corrompeu o réu
BRUNO”;
- à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, art. 312
do CPM, porque “inseriu informações falsas em documento particular”, ou seja, ele
“emitiu atestados nos quais declarou falsamente ter ministrado treinamento prático aos
civis” GRASIELE e RONALDO; e
- à pena de 1 (um) ano de reclusão, também pelo crime de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM, porque “admitiu ter efetivamente colocado no atestado médico
(falso) em questão o nome de GRASIELE”.
Inconformado com esse Decreto condenatório, o Parquet Castrense Apelou da
sentença e, em suas razões, pediu para este Tribunal:
2. CONDENAR o réu JOSEMAR AZEVEDO como incurso no crime do art. 313-A do CP, por
duas vezes (uma para cada prova realizada), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
2.1 CONDENAR como incurso no art. 312 do CPM (documento particular: dois certificados
de aula prática), por duas vezes, em continuidade delitiva;
2.2 CONDENAR o réu JOSEMAR como incurso no crime do art. 312 do CPM (preenchimento
do atestado médico assinado em branco);
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a manutenção da condenação do réu pelos artigos 309 (corrupção
ativa) e 312 do CPM, porém este último delito por cinco vezes (documento público: Ata de
Aplicação de Exame para amadores – duas vezes, em continuidade delitiva; documento
particular: certificados de aulas práticas, por duas vezes, em continuidade delitiva e
preenchimento do atestado médico assinado em branco, uma vez). (Grifos nossos.)
Assiste razão à pretensão ministerial, uma vez que JOSEMAR deve ser
condenado pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, art. 313-A do
CP comum, e pelo crime de falsidade ideológica, art. 312 do CPM, nos termos que serão
elencados em seguida.
De início, concernente às condutas de JOSEMAR, as discussões acerca de sua
culpabilidade na senda criminosa in tela restaram superadas em decorrência da análise feita
linhas atrás no recurso interposto pela defesa dele.
De toda forma, nunca é demais frisar que JOSEMAR foi, evidentemente, o
intermediador da senda delituosa, visto que concorreu, diretamente, para a consecução da
conduta do militar corréu, para que, juntos, incorressem no crime de inserção de dados
falsos em sistema de informação, pois ficou comprovado nos autos que aquele despachante
deu todo o suporte ao referido militar, a ponto de fornecer a este graduado os processos para
Habilitação de Arrais Amador relativos a GRASIELE e RONALDO, eivados de vícios e
documentos falsos, a exemplo das irregularidades inseridas nos Atestados de Aulas Práticas
referentes ao casal de civis acima e ainda preencheu o Atestado médico, também em nome de
GRASIELE.
Assim, pelo fato de JOSEMAR ter sido de fundamental importância para
prática da conduta criminosa do Sgt GADELHA, inclusive municiando esse militar com
dados falsos que, de fato, foram introduzidos, fraudulentamente, nos Sistemas eletrônicos da
Marinha, aquele civil deve ser condenado pelo crime previsto no art. 313-A do CP comum.
Ora, ao contrário do fundamentado pelo magistrado de origem – de que não
restou provado que o civil JOSEMAR tinha ciência do método utilizado pelo Sgt
GADELHA para a emissão da Carteira de Habilitação por meio ilícito –, é cediço que o
réu, como muito bem salientou o Parquet, além de ser ex-militar, possuía uma escola Náutica
e era despachante náutico à época dos fatos, razões pelas quais está evidente que ele sabia de
todos os meandros e o modus operandi utilizado pelo Sargento para fraudar o Sistema
eletrônico da Força Naval.
Por essa razão, o civil JOSEMAR, sabendo da condição de militar autorizado
do Sgt GADELHA para operar o SISAMA e o SISAP, agindo em conluio com esse
graduado, concorreu para a conduta criminosa prevista no art. 313-A do CP comum, por
todas as razões já explanadas anteriormente.
Por outro lado, também se torna imperioso salientar que o concurso de agentes,
nesse crime, é plenamente possível, a depender, obviamente, do contexto fático, conforme
ensina ROGÉRIO GRECO
2, ao definir os sujeitos ativos, in verbis:
Crime próprio, somente o funcionário público autorizado pode figurar como sujeito ativo do
delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal. Note-se, como dissemos, que a lei exige além da qualidade de funcionário
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

público, seja ele autorizado, isto é, tenha acesso, por meio de senha ou outro comando, a uma
área restrita, não aberta a outros funcionários e, tampouco, ao público em geral. Isso não
impede, contudo, que o funcionário público autorizado atue em concurso com outro
funcionário (não autorizado), ou mesmo (atue em concurso com) um particular, devendo
todos responder pela mesma infração penal, nos termos do art. 29 do Código Penal. (Grifos
nossos.)
Igualmente, alusivo ao tema, leciona ANDRÉ ESTEFAM
3, ipisis verbis:
Só o funcionário público autorizado a manipular os sistemas informatizados da Administração
pode cometer o crime. O servidor a quem não se atribui a referida permissão somente pode
figurar como coautor ou partícipe do crime (o mesmo vale para o particular que, de qualquer
forma, concorre para a infração penal) – art. 30 do CP [...].
No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA
DE
INFORMAÇÕES.
CONDIÇÃO
DE
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.
COMUNICABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A condição de funcionário público, elementar do tipo descrito no art. 313-A do Código
Penal (inserção de dados falsos no sistema de informações), comunica-se a todos os
envolvidos na prática do crime, ainda que não possuam referida qualidade (de servidor
público), nos termos do art. 30 do Código Penal, razão pela qual inviável o acolhimento do
pedido de absolvição quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações.
2. A despeito de não ser funcionário público e não haver praticado as condutas
descritas no preceito primário do art. 313-A do Código Penal, deve o agravante
responder pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tendo em vista a
possibilidade de comunicação das condições de caráter pessoal, porque elementares do tipo,
bem como o fato de ter intervindo voluntária e decisivamente para o aperfeiçoamento do
crime. (...). (Grifos nossos.) (Agr Reg no RESP nº 2015/0028030-7, Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, Julgado em 5/5/2020.)
Feita essa sucinta explanação, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial, o concurso de pessoas entre servidor público e particular no crime
capitulado no art. 313-A do CP comum é perfeitamente possível.
Portanto, nada impede que o civil JOSEMAR seja condenado pelo crime
disposto no art. 313-A do CPB, ora em colação, por ter intermediado, decisivamente, bem
como contribuído na inserção de dados falsos em sistema de informação pelo militar
autorizado, posto que houve a comunicação das condições de caráter pessoal do servidor
público Sgt GADELHA para a conduta daquele réu despachante.
Também assiste razão ao MPM quando pede a condenação do civil JOSEMAR
pela prática do crime de falsidade ideológica, por duas vezes, em documento particular e
em continuidade delitiva, por ter feito declaração falsa nos dois Certificados de aula
prática, no intuito de favorecer o casal de civis a conseguir suas Carteiras de Arrais
Amador, “com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterara verdade sobre fato
juridicamente relevante”, conforme dispõe o art. 312 do CPM.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, merece prosperar o pedido ministerial para condenar o civil
JOSEMAR pela prática do mesmo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do
CPM, por ter preenchido, falsamente, um atestado médico assinado em branco, ocasião em
que inseriu nesse documento o nome da civil GRASIELE.
Noutro giro, não merece guarida o pleito ministerial quando pede, de forma
alternativa, a condenação do civil JOSEMAR, igualmente, pelo crime de falsidade
ideológica, só que em documento público, por ter feito declaração falsa, duas vezes, na Ata
de Aplicação de Exame para amadores, em continuidade delitiva.
Pedindo vênias ao Órgão Ministerial, deixa-se de imputar ao réu JOSEMAR o
crime de falsidade ideológica, em documento público, por não haver provas suficientemente
robustas nos autos em condições de demonstrar que foi esse despachante quem assinou a Ata
de Aplicação do Exame para amadores em favor do casal GRASIELE e RONALDO.
Pelo contrário, há fortes evidências nos autos dando conta de que foi o Sgt
GADELHA quem consignou sua assinatura na Ata de Aplicação do Exame.
No entanto, não há como imputar o delito de falsidade ideológica em
documento público a esse graduado, como pretende o MPM, porque, se ele assim
procedeu, houve a absorção dessa conduta pelo crime de inserção de dados falsos em
sistema de informação pública.
Não por acaso, a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido da absorção
do crime de falsidade ideológica pelo delito do art. 313-A do CPB, em caso semelhante,
conforme se verifica no seguinte precedente do STF:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. [...]. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO.
ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO DE ISERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. (ARE nº 962350 AgR/AP, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 2/12/2016.) (Grifos
nossos.)
É de se concluir, então, que o delito capitulado no art. 312 do CPM,
certamente serviu como meio necessário ou fase normal de preparação para alcançar seu
objetivo maior naquele dia, previsto no art. 313-A do CPB, já que, sem dúvidas nenhuma,
a meta principal a ser alcançada por ele era burlar – como de fato burlou – os programas
eletrônicos da Marinha do Brasil, quais sejam, o SISAP e o SISAMA, para viabilizar duas
Carteiras Náuticas para GRASIELE e RONALDO, ensejando, portanto, a aplicação do
princípio da consunção, visto que houve uma relação de dependência entre ambas as
condutas delitivas praticadas pelo Sargento na data dos fatos.
Aliás, o próprio MPM reconheceu que foi o Sgt GADELHA quem assinou a Ata
de Aplicação de Prova, quando assim sustentou em Alegações Finais, nesses termos:
No dia da prova em questão, o Sgt GADELHA protocolou os candidatos faltantes GRASIELE
e RONALDO no Sistema de Protocolo (SISAP) e, posteriormente, lançou-os no Sistema
Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA); Em seguida, abriu o programa de
prova eletrônica e as realizou passando-se pelos referidos candidatos.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depois de todos finalizarem a prova, o Sgt GADELHA registrou as notas dos candidatos na
Ata de Aplicação de Prova (documento físico, cópia no ev. 3.1 p. 30, do IPM), inclusive dos
candidatos ausentes, GRASIELE e RONALDO, e finalizou a prova no SISAMA, promovendo
o lançamento das notas nesse Sistema. (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido, foi a conclusão do Juízo de primeiro grau, ao sentenciar
o Sgt GADELHA:
Por tudo quanto acima exposto, restou cristalino dos presentes autos que o acusado BRUNO
GADELHA POLI, no exercício da função de Fiscal de Prova, respondeu aos exames dos
candidatos GRASIELEMENDES DE SOUZA VIEIRA e RONALDO CORREA, bem como
assinou em nome de ambos a ‘ATA DEAPLICAÇÃO DO EXAME PARA AMADORES
(PROVA ET Nº 009/2019)’, documento físico cuja cópia encontra-se inserta ao evento 3, item
1, pg. 30, dos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005. (Grifos
nossos.)
Assim, merece prosperar, parcialmente, o Apelo ministerial para, reformando a
sentença a quo, condenar o civil JOSEMAR AZEVEDO, por duas vezes, no art. 313-A do
CP comum, por ter concorrido e contribuído de forma decisiva para que o corréu militar
burlasse o Sistema eletrônico da Força Naval, com a cominação da pena de multa, prevista
no preceito secundário do tipo penal, c/c o art. 53, § 1º, in fine, nos termos do art. 80, ambos
do CPM, com a novel redação, bem como condenar aquele despachante, por duas vezes, no
art. 312 do CPM, em documento particular, por ter adulterado dois Atestados de Aula
Prática em favor do casal GRASIELE e RONALDO, também na forma do art. 80 do COM,
e, por fim, também condená-lo no art. 312 do CPM, por ter preenchido Atestado Médico falso
em benefício da civil GRASIELE.
DO RECURSO DO MPM REFERENTE A CIVIL GRASIELE
Inicialmente, cabe ressaltar que a civil GRASIELE foi condenada em
primeira Instância e não recorreu da Sentença.
Na verdade, observou-se nos autos que foi aplicada, à mencionada civil, a pena
de 2 (dois) anos de reclusão, por falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, em duas
ocasiões, sendo uma vez por ter emitido um Atestado de Saúde falso, que lhe foi
providenciado pelo despachante JOSEMAR, já que não compareceu a nenhuma consulta e
nunca viu o médico que o emitiu e, a outra vez, por ter assinado o Certificado de
treinamento ideologicamente falso, igualmente emitido em favor dela pelo despachante
JOSEMAR, visto que ela tinha pleno conhecimento de que jamais compareceu a, pelo menos,
uma aula prática na escola náutica desse corréu, visando receber a Carteira de Arrais Amador.
Nesse sentido, assim a sentenciou o Juízo de piso:
A autenticidade da assinatura aposta por GRASIELE no atestado acima mencionado pode ser
facilmente constatada pelo cotejo com as assinaturas igualmente apostas pela aludida ré no
documento intitulado “REQUERIMENTO PARA AMADOR”, na Procuração outorgada pela
mesma a JOSEMAR e finalmente em sua Carteira de Identidade, todos constantes do evento 3,
item 1, do IPM, às páginas 50, 53 e 57, respectivamente. Sem mencionar as assinaturas
insertas nos depoimentos prestados na seara inquisitorial a exemplo da constante à página20,
item 16, evento 1, daqueles autos.
Por essa razão, o Magistrado resolveu condená-la, nesses termos:
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDENAR a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa, por duas
vezes, no delito capitulado no artigo 312, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em
consequência, apena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão;.
O MPM, não concordando com a condenação desta acusada, recorreu da
sentença e, nas razões, pediu o seguinte:
3. CONDENAR a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa no crime
do art. 313-A do CP, em coautoria (art. 53 do CPM) com GADELHA e JOSEMAR, com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal, mantendo-
se a condenação pelo art. 312 do CPM, em coautoria (art. 53 do CPM) com o Acusado
JOSEMAR (documento particular: certificado de aula prática), em concurso material com o
primeiro delito (do art. 313-A do CP);
3.1 CONDENAR a acusada GRASIELE, como incursa no crime do art. 312 do CPM
(pagamento pelo atestado médico assinado em branco);
3.2 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a condenação da ré pelos artigos 309, uma vez, e 312 do CPM, por duas
vezes, em concurso material (documento público: Ata de Aplicação de Exame para Amadores
e documento particular: certificado de aula prática), todos em coautoria com JOSEMAR (art.
53, do CPM);
Vê-se que merece provimento parcial o pleito do Parquet Castrense, apenas
no tocante ao pedido de manutenção da “condenação pelo art. 312 do CPM, em coautoria
(art. 53 do CPM) com o Acusado JOSEMAR (documento particular: certificado de aula
prática)”, pelas razões que se seguem.
O Órgão Ministerial inicia seu recurso pedindo para condenar a ré GRASIELE,
nos termos do art. 313-A do CP comum, em coautoria com o Sgt GADELHA e o civil
JOSEMAR.
Entretanto, não há como imputar a essa acusada civil o crime de inserir dados
falsos em sistemas informativos da Marinha, em coautoria com o Sgt GADELHA,
permissa venia.
Isso porque não há nos autos qualquer prova, ainda que minimamente aceitável,
dando conta de que a civil GRASIELE conhecesse o Sgt GADELHA ou que se encontraram,
ou, ainda, que ela manteve contato com esse militar. Ao contrário, os dois acusados foram
categóricos ao afirmar que não se conheciam.
Por outro lado, constatou-se, no lastro probatório anexado à espécie, que todo o
envolvimento da acusada GRASIELE foi, sem sombra de dúvidas, apenas com o corréu
JOSEMAR, tendo em vista que este possuía uma escola Náutica e atuava como despachante.
Aliás, pelo que se constatou nas provas apresentadas in tela, inexistem
elementos ou evidências claras apontando que a ré GRASIELE – além de JOSEMAR –
conhecia quaisquer dos outros acusados.
Nessa toada, foi possível verificar nos autos que essa acusada manteve contato
com JOSEMAR, por meio de indicação de conhecidos, porque ficou sabendo que ele
conseguiria a Carteira de Habilitação de Arrais Amador para os alunos, sem que tivessem que
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se submeter aos exames teóricos e práticos.
Após negociarem, ficou acordado que a ré GRASIELE pagaria o valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para conseguir duas Carteiras de Arrais Amador – uma para ela e
a outra para seu marido RONALDO –, sendo uma entrada de 50%, ou seja, de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), e o pagamento restante quando ela recebesse os documentos.
Como aquela acusada não recebeu as Carteiras de Habilitação, restou
comprovado nos autos que ela efetivamente pagou a JOSEMAR a monta de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), referentes aos processos dela e de seu falecido marido, e mais R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) concernentes à emissão de Atestado Médico ideologicamente falso,
eis que sua Carteira Nacional de Habilitação, que supriria tal requisito, estava vencida,
valores esses que foram demonstrados no evento 107 do PQS nº 7000142-72.2019.7.05.0005.
Cumpre ressaltar, ainda, que a acusada GRASIELE tinha total conhecimento de
que ela e seu marido precisariam se submeter às aulas práticas e ao exame teórico, posto que,
em experiência anterior, ambos já tinham sido reprovados em outra escola Náutica na cidade
de Londrina/PR, razão pela qual resolveu comprar as Carteiras de Habilitação, pagando
o dobro do preço normalmente cobrado no mercado para emitir esse tipo de documento.
Portanto, a conduta dela foi cabalmente demonstrada nos autos, sobretudo
mediante a Quebra de Sigilo Bancário. Já as câmeras instaladas na OM comprovam que
GRASIELE não compareceu à Delegacia de Guaíra.
Nesse sentido, o responsável pelo Setor SO ALEXANDRE FREITAS LINS,
durante sua inquirição em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, passou na sala do EPM para ir
ao GAP e verificar se os Exames estavam transcorrendo dentro da normalidade, sem
alterações, ocasião em que percebeu não haver nenhuma candidata mulher fazendo a
prova.
Além do mais, ela mesma admitiu, em Juízo, que não fez as aulas práticas, nem
a prova, posto que ela e seu esposo eram caminhoneiros e não tinham compatibilidade de
horários para fazer o exame. Também informou que JOSEMAR disse que iria facilitar para
eles em relação aos horários de provas e que ela apenas deveria retirar as Carteiras na OM.
Contudo, ressaltou que JOSEMAR sequer avisou a eles o dia do exame.
Por oportuno, o próprio JOSEMAR, em depoimento, também disse que “Eles
não fizeram as aulas práticas, no dia que foi marcado as aulas práticas eles não
compareceram, os atestados foram emitidos irregularmente”.
Assim, não existem nos autos elementos probatórios suficientes para atribuir a
essa acusada o crime previsto no art. 313-A do CP comum, muito menos o delito capitulado
no art. 309 do CPM, que dispõem:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano:
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
......................................................................................................................
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Conforme se verifica nos tipos penais supra e levando-se em conta que a civil
GRASIELE sequer conhecia o servidor público Sgt GADELHA, certo é que não existem
elementos probatórios nos autos indicando que ela, ao menos, auxiliou esse graduado a
inserir dados falsos nos Sistemas informatizados da Marinha.
Pelo contrário, restou demonstrado, in casu, que foi JOSEMAR quem manteve
contato com aquele Sargento, a quem comprovadamente conhecia, para burlar o Programa
usado nas provas para Habilitação de Arrais Amador, inclusive municiando o militar de todos
os dados falsos de que este precisava para inserir no referido Sistema.
Afinal de contas, JOSEMAR, por ser ex-militar, dono de escola Náutica e
despachante, “trabalhou a vida toda com esse serviço” e, por isso, era parte inerente da
função dele conhecer a maneira de emissão da Carteira de Habilitação Amador, até para que
tivesse condições de informar e orientar seus clientes.
Como também não há provas concretas de que JOSEMAR, ao menos, explicou
a esta acusada como seria o procedimento passo a passo lá dentro da OM para conseguir a
aprovação e adquirir as Habilitações.
Da mesma forma, pedindo vênias ao MPM, o fato de a ré GRASIELE saber que
precisaria ser aprovada no exame teórico para obter a Habilitação, não significa que ela,
necessariamente, tinha conhecimento de todo o esquema criminoso envolvendo o Sargento e
o despachante. Ao menos, pelas provas constantes dos autos, não foi possível se chegar a essa
conclusão.
Pode-se até suspeitar de tudo isso que está sendo imputado àquela acusada,
notadamente que ela sabia da existência dos meios escusos para obtenção da Habilitação,
mas não existe nada de concreto, nos autos, em condições de comprovar que ela tinha
ciência do modus operandi entre JOSEMAR e o Sargento ou do grau de amizade ou de
cumplicidade entre eles.
Assim, não se tem nos autos nenhuma evidência de que ela conhecia o Sgt
GADELHA, que era o servidor público autorizado para operar o Sistema SISAMA e
SISAP da Marinha do Brasil, nem como funcionaria o modus operandi para burlar a Lei,
sendo necessário, para esse tipo de crime funcional – seja do art. 313-A, seja do art. 309
do CPM –, que ela, ao menos, tivesse ciência dessa qualidade especial do militar, o que
não se comprovou, de forma inquestionável, nos autos.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, colaciona-se precedente jurisprudencial para fundamentar as
condições do concurso de pessoas na vertente quaestio entre o despachante JOSEMAR e
o servidor público Sgt GADELHA, o qual traz essa exigência do prévio conhecimento da
condição de servidor público, in verbis:
EMENTA: PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO.
ART. 313-A DO CP. ADULTERAÇÃO DE FOLHAS ÓTICAS DE CANDIDATO EM
CONCURSO PÚBLICO. MATERIALIDADE. COAUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DAS
REPRIMENDAS. PENA-BASE. MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. [...] 2.
Comunicabilidade da circunstância de caráter pessoal, elementar do tipo, à coautora que ao
intervir, voluntária e decisivamente para a perpetração da conduta ilícita, detinha o prévio
conhecimento da qualidade pessoal do agente (funcionário público) [...]. (TRF4, ACR nº
2007.71.00.009526-5, OITAVA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, Publicado em
27/05/2010) (Grifos nossos.)
Como visto, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, exceto
quando elementares para o crime, e, dentre as exceções, há aquela em que o infrator civil
precisa ter prévia ciência de que o coautor – no caso o Sgt GADELHA – tem a condição de
servidor público militar autorizado.
Porém, conforme já ressaltado, não consta nada nos autos em condições de
afirmar que GRASIELE conhecia o Sgt GADELHA, ao contrário de JOSEMAR, ou que ela
conhecia o caminho escuso percorrido por esses dois corréus para a consecução do crime.
Aliás, o único momento que se tem notícias, nos autos, de que a ré GRASIELE
soube que JOSEMAR estava agindo em conluio com algum militar naquela OM foi na
gravação do áudio apresentada por ela própria. Contudo, ainda assim, aquela acusada não
ficou sabendo de qual militar, realmente, aquele despachante estava se referindo naquele
instante, mas tão somente que o referido funcionário público militar possuía um filho
portador de deficiência.
Ora, se já está difícil de comprovar que GRASIELA sabia do conluio de
JOSEMAR com o Sgt GADELHA, então fica mais complicado ainda demonstrar que aquela
acusada estava agindo em coautoria com este graduado, porque sequer tinha ciência de todos
os passos percorridos por esse militar visando a consumação do crime.
Por fim, ainda sobre a pretensão ministerial de imputar os crimes dispostos no
art. 313-A do CP comum e no art. 309 do CPM, vale a pena mencionar o esclarecedor trecho
da Sentença a quo, nesses termos:
Destarte, partindo-se da premissa fática de que JOSEMAR não é agente público, questiona-
se: GRASIELE depositou o aludido montante na conta da escola náutica de JOSEMAR para a
prática, omissão ou retardamento de qual ato funcional? (segundo as provas dos autos,
NÃO.)
Idênticas ponderações podem ser feitas, e com muito mais ênfase, no que diz respeito ao crime
de ‘Inserção de dados falsos em sistema de informações’, também conhecido como “Peculato
eletrônico”, capitulado no art. 313-A, do Código Penal Brasileiro.
Assim, rogo escusas para formular um outro questionamento: se não existe nenhum elemento
nos presentes autos a apontar que a acusada GRASIELE tinha pleno conhecimento do
modus operandi do réu JOSEMAR, nos termos do quanto acima ponderado em relação ao
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito de ‘Corrupção ativa’, como associá-la ao modus operandi do 3º Sgt GADELHA?.
(Grifos nossos.)
Ora, se não está comprovada a ligação entre o servidor público Sgt
GADELHA e a ré GRASIELA, e sim entre ela e o civil JOSEMAR, que não é funcionário
da Administração Pública, bem como se não restou demonstrado que essa acusada sabia
de que maneira aquele despachante conseguiria as Carteiras Náuticas, então, no mínimo,
torna-se imperioso conceder a ela o benefício da dúvida e não condená-la pelos crimes
dispostos no art. 313-A do CP comum e no art. 309 do CPM, em coautoria com aquele
graduado, como pretende o Órgão Ministerial, com todas as vênias.
Por tudo isso, merece parcial provimento o Apelo ministerial, posto que os
crimes de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, praticado pela ré GRASIELE,
em concurso com JOSEMAR, restaram cabalmente comprovados, não se podendo dizer o
mesmo em relação à prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação
entre aquela acusada e o Sgt GADELHA. Até porque ambos declararam que nunca se viram
ou se conheceram ou se falaram ou, ainda, mantiveram contato.
De fato, a conduta da civil GRASIELE se amolda, com perfeição, ao crime de
falsidade ideológica em dois documentos particulares, porque restou provado nos autos que
ela realmente contribuiu diretamente para a consecução de um Atestado Médico falso, bem
como assinou o Certificado falso de aulas práticas, sem, contudo, ter comparecido a
nenhuma delas.
Todavia, o Juízo a quo condenou a civil GRASIELE pela falsidade ideológica,
por duas vezes, sendo um crime praticado em documento particular (Certificado falso de
aulas práticas) e o outro delito perpetrado em documento público (por ter assinado a Ata
de Aplicação da Prova).
No entanto, data venia, ficou claro nos autos que não merece prosperar a
condenação da acusada nesse mesmo crime, previsto no art. 312 do CPM, em documento
público, já que as provas dos autos caminham no sentido de que foi o Sgt GADELHA quem
assinou a Ata de aplicação de Exame em nome dela no dia da prova presencial no âmbito
da OM.
Até porque, segundo as provas dos autos, a civil GRASIELE sequer
compareceu à Unidade Militar no dia da prova, o que, por certo, inviabiliza qualquer
contato dela com o Setor de provas e, principalmente, com a Ata de aplicação de Exame,
razão pela qual a sentença merece ser corrigida, apenas nesse ponto, substituindo a
condenação de documento público para documento particular.
Ou seja, é incontroverso que a ré GRASIELE, efetivamente, cometeu os crimes
de Falsidade Ideológica, só que em dois documentos particulares, sendo uma vez pela
emissão do Atestado Médico falso e uma vez pela emissão de Atestado de Aula Prática falso,
em coautoria com o acusado JOSEMAR.
Assim, deve-se manter a condenação da ré GRASIELE pelo crime previsto no
art. 312 do CPM, em coautoria com JOSEMAR, referente a documento particular
(Atestado falso de Aula Prática), além da prática de mais um crime previsto no art. 312
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM, qual seja, a emissão de Atestado médico falso, sendo este nos moldes pretendidos
pelo MPM.
Destarte, em relação à acusada GRASIELE, a sentença condenatória deverá ser
mantida nos termos do art. 312 do CPM, em documento particular (por ter assinado Atestado
falso de Aula Prática), à pena de 1 (um) ano de reclusão em coautoria com o despachante
JOSEMAR; todavia, o Decreto condenatório a quo merece ser reformado, tão somente para
substituir a falsidade ideológica, na modalidade documento público (já que não se provou
que aquela ré assinou a Ata de Aplicação de Exame para Amadores) para a falsidade, art.
312 do CPM, em documento privado (emissão de Atestado Médico), conforme a
fundamentação exposta alhures, mantendo-se a mesma pena de 1 (um) ano de reclusão,
tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
DO RECURSO DO MPM REFERENTE A DÉCIO JARDIM
Sabe-se que o MPM denunciou esse civil pelo crime de inserção de dados falsos
em sistema de informações, art. 313-A do CP comum, por ter praticado contra a ordem
administrativa militar.
Em sede de alegações finais, o Parquet Castrense alterou seu entendimento,
retirando a imputação do art. 313-A do CPB, e requereu a condenação desse civil pelo
crime de falsidade ideológica, art. 312 do CPM.
Entretanto, o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, desclassificou a conduta
desse acusado para o crime de Certidão ou atestado ideologicamente falso, previsto no art.
314 do CPM e, mesmo assim, resolveu absolvê-lo.
Não satisfeito, o MPM recorreu da sentença absolutória acerca desse
acusado, entendendo que a conduta dele se amolda ao crime de falsidade ideológica, previsto
no art. 312 do CPM, em coautoria, na forma do art. 53 do mesmo Códex.
Colhe-se dos autos que ADRIANO, em que pese exercer a profissão de torneiro
mecânico, costumava indicar clientes a JOSEMAR, quando possível, não ficando claro se
para fins lícitos ou ilícitos, pois, ao que se percebe, nem sempre era remunerado por isso,
deixando, pelo visto, ao bel prazer daquele despachante náutico remunerá-lo, com pequena
quantia, por tais indicações.
O envolvimento de ambos os civis no contexto que ora se examina diz respeito
a um Atestado Médico em branco, supostamente assinado pelo acusado DÉCIO, que é
médico, em favor de GRASIELE, que estava com sua CNH vencida.
Sabe-se que JOSEMAR teria pedido que ADRIANO providenciasse o citado
Atestado de Saúde, pagando por isso a este torneiro mecânico R$ 50,00 (cinquenta reais).
Primo ictu oculi, a sentença que absolveu os réus deve permanecer intacta,
pelas razões subsecutivas.
Em um primeiro momento, ainda na fase pré-processual, o médico DÉCIO
JARDIM confirmou que o carimbo e a assinatura do Atestado seriam seus.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma oportunidade, o Dr. DÉCIO declarou que assinou um atestado em
branco e repassou ao ADRIANO, na ocasião, para que este incluísse os dados pessoais de um
paciente que tinha se consultado, previamente, com aquele médico. Tais declarações do
nominado médico foram, posteriormente, confirmadas pelo corréu ADRIANO.
Ocorre que, em momento posterior, o réu DÉCIO disse que não foi ele quem
assinou, nem carimbou o mencionado Atestado de Saúde em branco.
Nessa toada, ao ser interrogado perante o Magistrado, o acusado DÉCIO
JARDIM afirmou que não tinha a menor ideia da relação que fizeram entre ele com os
demais acusados nesse caso; que nunca teve relação comercial com JOSEMAR ou
GRASIELE; que nunca teve contato com GRASIELE, nem emitiu atestado para ela; que não
emite atestado médico sem a presença de paciente; que o modelo de atestado que usa
não é igual ao do processo; que não reconhece o atestado, que é falso; que não reconhece
a letra constante do atestado; que a assinatura constante do atestado não é do inquirido,
que a assinatura é diferente; que não cobrava para emitir atestados; que não recebeu
nada para emitir atestado para GRASIELE; que nunca viu documento similar ao atestado dos
autos; que o inquirido sempre atendeu em posto de saúde, por isso não cobra para realizar
atendimentos; que atende pelo SUS.
Em outras palavras, ele negou a assinatura do Atestado Médico nessa fase
administrativa e, por essa razão, foi instaurado o Incidente de Falsidade nº 7000041-
30.2022.7.05.0005 (Evento 56), referente ao atestado médico que teria sido emitido pelo
acusado DÉCIO JARDIM. Na oportunidade, o Laudo Pericial nº 1536/2022-
SETEC/SR/PF/PR, confeccionado pela Polícia Federal do Paraná, restou inconclusivo,
ressaltando o seguinte:
[...]. (III. As evidências não suportam nem se contrapõem a nenhuma das duas hipóteses ou
não é possível formar uma convicção sobre potencial autoria). [...]. (Grifo nosso.)
Posteriormente, a própria Defesa do acusado DÉCIO requereu a
complementação da referida Perícia (Evento 61 do Incidente), sendo carreado aos autos o
respectivo Laudo Complementar nº 159/2023-SETEC/SR, o qual confirmou imprecisão do
anterior Laudo nº 1536/2022-SETEC/SR/PF/PR, posto que restou igualmente inconclusivo,
nesses termos (Evento 356, doc. 3, da APM):
as evidências não suportam nem se contrapõem a nenhuma das duas hipóteses ou não é
possível formar uma convicção sobre potencial autoria (nível III da escala verbal de
respostas, indicada na subseção IV.1 – Método [...]. (Grifos nossos.)
Como bem ressaltou a defesa desse civil, em contrarrazões:
Eventual relato de DÉCIO JARDIM na fase inquisitorial, sem o condão do contraditório, não
pode ser mais relevante que a prova pericial realizada no presente feito, bem como, seu
interrogatório, oportunidade que negou com veemência qualquer assinatura no atestado
trazido ao processo.
Continuando em seu desiderato, o MPM aduz que, embora o Laudo pericial
não tenha conseguido comprovar a autoria da assinatura, é “notável a semelhança aposta no
atestado de GRASIELE com a utilizada por DÉCIO no termo de declarações à Polícia
Federal em Guaíra”.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, em pese o esforço do Órgão Ministerial, torna-se imperioso lembrar
que não tem como condenar esse acusado tão somente por “semelhança de assinatura”, com
todas as vênias, sobretudo após o Atestado Médico ter sido submetido a dois exames Periciais
e restado inconclusivo em ambos os Laudos.
Ora, se a própria perícia grafotécnica realizada pela Polícia Federal, nesse
documento, não conseguiu chegar à conclusão de que a assinatura constante no atestado
médico é do réu DÉCIO JARDIM e não havendo, no caso, nenhuma outra prova robusta
apontando esse acusado como autor da assinatura, então acertou o Juízo de primeiro grau
quando deu a ele o benefício da dúvida e o absolveu.
Além do mais, várias testemunhas prestaram depoimento e todas elas foram
uníssonas em isentar o médico DÉCIO JARDIM, como, por exemplo, o civil JOSÉ LEAL
DA SILVA, o qual disse que ele sempre atendeu gratuitamente; o civil ERIVELTON
CAIRES DE AZEVEDO, o qual disse que “que nunca ouviu falar que ele cobrasse”; o
civil WANDERLEY PENHA, o qual disse que DÉCIO faz atendimentos médicos sem
cobrar e que o próprio DÉCIO quem preenche os atestados e receitas que emite; o civil
DORIVAL PEREIRA DA SILVA, o qual disse que, pelo que sabe, DÉCIO nunca cobrou
pelos atendimentos; que já foi atendido por DÉCIO e ele não cobrou; o civil JOSÉ
UILSON DA CUNHA, o qual disse que conhece DÉCIO há uns 40 anos; que ele atende o
pessoal; que às vezes ele atende alguém na casa dele; que é o próprio DÉCIO quem
preenche o atestado; que os atendimentos eram presenciais; e o civil OSVALDO ALVES
DE CARVALHO, o qual afirmou que conhece DÉCIO há uns 40 anos; que DÉCIO atende
as pessoas que o procuram em sua casa; que DÉCIO não cobra nada pelo atendimento.
Seguindo com seu intento condenatório, o Parquet Castrense também
mencionou que em “nenhum momento foi dito sequer o nome desse alegado paciente”.
Disse ainda que, em face “a importância do assunto, era de se esperar que o acusado e médico
apresentasse, no mínimo, seu nome, com base em seus prontuários”.
De fato, se é verdade que a defesa do acusado DÉCIO não apresentou o nome
do alegado paciente por ele atendido, também é certo que não havia empecilhos algum para
que quaisquer dos sujeitos processuais o arrolasse como testemunha.
Aliás, se esse paciente tivesse sido chamado para prestar depoimento – seja na
fase inquisitorial, seja no âmbito processual –, talvez ele tivesse esclarecido melhor a
situação e evitado a permanência de tantas dúvidas razoáveis que pairam, até esse momento,
em torno da conduta daquele réu e médico.
Na busca da condenação do réu, o Órgão Ministerial ressalta que:
Como bem mencionado na sentença, o ônus probatório não é exclusivo da acusação,
cabendo a defesa demonstrar as alegações que possam dar interpretação diversa àquilo que
já foi provado pelo Ministério Público. (Grifos nossos.)
No entanto, embora se reconheça que, de fato, “o ônus probatório não é
exclusivo da acusação”, insta salientar que na sentença também consta que eventuais “fatos
impeditivos ou modificativos da pretensão acusatória, uma vez aventados pela Defesa,
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demandam ônus probatório pela parte que os arguiu”. Ocorre que, no caso sub examine,
não foi a defesa do médico DÉCIO, ora acusado, quem aventou a questão do nome do
alegado paciente dele, data venia, e sim o próprio Órgão Ministerial quem arguiu.
Nesse caminhar, acredita o MPM não ser “plausível a justificativa de que o
médico teria atendido outra pessoa e que, após, entregou o documento em branco a
ADRIANO, seja porque contraria a praxe e o cuidado devido, seja porque não tem sentido
prático algum.”.
Se, por um lado, não é plausível essa “justificativa” por contrariar “a praxe” ou
por não ter “sentido algum”, como afirma o MPM, por outro, permissa venia, também não
seria crível que o acusado DÉCIO, na condição de médico, arriscasse sua carreira, cobrando
valores irrisórios para emissão de Atestado médico falso para a civil GRASIELE, a quem,
inclusive, nunca viu, conheceu ou manteve contato. Até porque, conforme já ressaltado, não
há elementos probatórios plausíveis e suficientes nos autos aptos a demonstrar que a
assinatura firmada naquele documento é realmente dele.
No intuito de alcançar a condenação desse acusado, o MPM reitera a afirmação
contida na Denúncia, de que o réu DÉCIO “possuía conhecimento de que o referido atestado
fornecido por si em branco seria utilizado perante a Marinha do Brasil”, o que é bem
possível mesmo. O problema é que foram realizados, pela Polícia Federal, dois exames
periciais específicos, exames grafotécnicos, naquele nominado Atestado de Saúde, e
nenhum deles concluiu que foi o acusado quem assinou o referido documento.
O que se tem de concreto contra o acusado DÉCIO, nos autos, é apenas a
confissão dele no início das investigações de que a assinatura no documento em questão era
dele. Ocorre que, ainda na fase administrativa, o mencionado réu voltou atrás e negou
que tinha assinado. Na fase processual, durante seu interrogatório, reafirmou dizendo que
não assinou o Atestado Médico.
Para complicar de vez as pretensões do laborioso presentante do MPM, quanto
a esse acusado, não existe uma prova sequer, ainda que minimamente razoável, que tenha
sido produzida à luz do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e que
esteja em condições de afirmar que o acusado DÉCIO foi o autor da assinatura consignada no
referido Atestado de Saúde.
Aliás, só a título de informação, já que não tem nada a ver com assinatura ou
não do mencionado Atestado Médico, o lastro probatório constante dos autos sequer
conseguiu demonstrar qualquer tipo de ligação entre esse réu civil e o esquema criminoso
intermediado pelo despachante JOSEMAR, até porque não existem evidências nos autos de
que eles ao menos se conheciam.
Na verdade, é bem possível que a assinatura registrada no aludido documento
realmente seja dele, mas não existem elementos probatórios aptos a comprovar esse fato, nem
mesmo duas Perícias conseguiram demonstrar isso.
Com efeito, é de sabença geral que nosso ordenamento jurídico proíbe que seja
proferida condenação somente com base em provas levantadas na fase inquisitorial, que não
foram confirmadas em Juízo, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, considerando o que foi apresentado alhures, notadamente, diante de
tantos testemunhos em favor do acusado DÉCIO, deve-se manter a absolvição dele nos
termos da sentença a quo, com todas as vênias.
DO RECURSO DO MPM REFERENTE A ADRIANO RIGOTO
Sabe-se que o MPM denunciou esse civil pelo crime de inserção de dados falsos
em sistema de informações, art. 313-A do CP comum, por ter o praticado contra a ordem
administrativa militar. Sobre esse acusado narra a Denúncia que:
Em data não precisada, mas certamente entre 23/11/18 e 21/01/19, tal
documento foi entregue pelo médico a ADRIANO MÉRCIO RIGOTO, que recrutava clientes
para JOSEMAR. ADRIANO, por sua vez, entregou o atestado a JOSEMAR, que o preencheu
com os dados de GRASIELE.
Em sede de alegações finais, o Parquet Castrense alterou seu entendimento,
retirando a imputação do art. 313-A do CPB, e requereu a condenação do civil ADRIANO
pelo crime de falsidade ideológica, art. 312 do CPM, porque entendeu que “não foi possível
comprovar o conhecimento (dele) acerca de todo o esquema fraudulento operado por
JOSEMAR e GADELHA para a obtenção da habilitação sem o cumprimento dos requisitos
regulares”.
Entretanto, o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, desclassificou a conduta
desse réu civil – a exemplo do acusado DÉCIO – para o crime de Certidão ou atestado
ideologicamente falso, previsto no art. 314 do CPM e, mesmo assim, também resolveu
absolvê-lo.
Não satisfeito, o MPM recorreu da sentença absolutória acerca do réu
ADRIANO, entendendo que a conduta dele se amolda ao crime de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM, em coautoria, na forma do art. 53 do mesmo Códex, por ter
contribuído para a emissão de atestado falso em favor de GRASIELE.
Com todas as vênias, fica claro que a absolvição, no tocante ao civil
ADRIANO, merece ser mantida, nos termos da Sentença, uma vez que não há provas
claras nos autos apontando a participação dele no esquema criminoso.
Ao ser interrogado perante o Magistrado, o réu ADRIANO disse que o Dr.
DÉCIO entregou o Atestado para o rapaz. Ato contínuo, essa pessoa entregou esse documento
a esse acusado, dizendo que iria fazer cópias de outros documentos e depois retornaria para
preencher tudo e entregar ao JOSEMAR; disse que ele acabou não voltando e esse Atestado
ficou perdido; que o depoente acusado é torneiro mecânico; que apenas indicava amigos
e conhecidos para JOSEMAR, mas não havia remuneração; que, às vezes, ele dava R$
50,00 para ajudar, mas era só, não era referente a Atestado; que não preencheu o
Atestado; que não mexia com papel, só indicava; que conhece JOSEMAR há uns oito anos;
disse que este corréu passava na empresa onde o depoente trabalhava perguntando se
alguém queria fazer Arrais; que DÉCIO e JOSEMAR não se conheciam; que o Atestado
em branco lhe foi entregue pelo candidato; que o atestado veio parar na mão do
inquirido por um candidato e o rapaz disse que depois eles preencheriam; que o rapaz
entregou o atestado no portão da casa do depoente; que não deu tempo de o atestado ser
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchido, já que DÉCIO saiu para prestar um socorro, pois geralmente esse médico
preenchia; que não indicava pacientes para DÉCIO fazer atendimento de Arrais
Amador; que àqueles que o procuravam, o inquirido apenas dizia que tinha que
procurar um médico e fazer um atestado; que o rapaz disse que foi atendido pelo Dr.
DÉCIO; que o portão da casa do Dr. DÉCIO fica em frente ao local de trabalho do
depoente acusado; que JOSEMAR deixou vários materiais dele com o depoente, como,
por exemplo, modelos de documentos e apostila; que DÉCIO elaborou o Atestado de
acordo com o modelo que DÉCIO já possuía.
Esse depoimento do ADRIANO encontra-se em harmonia com as declarações
do civil DÉCIO, sobretudo quando este ressalta que o Atestado médico não tinha qualquer
relação com a acusada GRASIELE, já que era destinado a outro paciente que havia se
consultado com ele anteriormente; que não cobrava para emitir Atestados médicos; que não
reconhece a assinatura desse documento.
Sobre os fatos envolvendo o civil ADRIANO, tudo leva a crer que aconteceu o
seguinte, conforme trecho extraído da sentença:
No entanto, aquele referido paciente teria desistido de tirar a sua Carteira de Habilitação de
Arrais Amador devido ao alto custo do procedimento, razão pela qual o atestado médico que
deveria estar relacionado à sua pessoa acabou sendo equivocadamente entregue pelo réu
ADRIANO ao acusado JOSEMAR, que se aproveitou da situação e o preencheu com os dados
da ré GRASIELE.
Em contrarrazões, a defesa dele também ressaltou nesse sentido:
Adriano afirmou que um rapaz que esteve em sua casa após ser atendido por Décio e entregou
o documento médico a ele com a menção de que tinha outros documentos para entregar a
Josemar.
O rapaz prometeu retornar posteriormente para completar a documentação, mas não o fez,
resultando no documento sendo deixado entre os demais que já estavam separados para serem
entregues a Josemar.
Esse translado de documentos se deve ao auxílio que prestava a Josemar eventualmente, visto
que, reside em uma cidade pequena, onde diversos amigos e conhecidos viam Josemar fazendo
aulas e o questionavam sobre o que se tratava, sabendo que ele o conhecia.
O próprio MPM se convenceu, em suas razões de Apelação, de que o réu
ADRIANO não estava agindo em conluio com JOSEMAR, bem como reconhece que aquele
acusado não participou de ilegalidades praticadas por esse despachante e pelo Sgt
GADELHA.
O presentante do Órgão Ministerial também entendeu, no decorrer da Ação
Penal Militar, que o referido torneiro mecânico ADRIANO não tinha qualquer
“conhecimento acerca do oferecimento a civis da possibilidade de obter a CHA (Carteira de
Arrais) sem o cumprimento dos requisitos legais”.
Some-se a isso o fato de que não há provas nos autos demonstrando que foi
ADRIANO quem assinou ou preencheu o Atestado médico.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se tem de concreto nos autos é que ADRIANO costumava recrutar
clientes para o então amigo JOSEMAR, que, às vezes, este o retribuía financeiramente, com
valores irrisórios, e, até que se prove o contrário, não há qualquer ilegalidade nisso.
Aliás, o próprio MPM também entendeu nesse sentido em seu Recurso, quando
ressaltou, nesses termos:
durante a instrução processual ficou demonstrado apenas que ADRIANO angariava clientes
para JOSEMAR, sem comprovação de que oferecia a facilidade ilícita ora tratada, sendo
certo que poderia simplesmente oferecer o serviço regular de aulas práticas, teóricas e
serviço de despachante náutico. (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, é importante ressaltar que nem mesmo os R$ 50,00
(cinquenta reais) que JOSEMAR afirma ter pagado ao acusado ADRIANO no caso dos
autos restou comprovado.
O que se tem nos autos sobre isso é que aquele despachante, por vezes,
recompensava ADRIANO com uma pequena quantia, quando este levava clientes para
aquele, mas não era sempre que isso acontecia.
Aliás, analisando as provas dos autos, constatou-se que ninguém, além do
próprio JOSEMAR, faz menção ao nome de ADRIANO. Nem mesmo no depoimento do Dr.
DÉCIO o nome daquele acusado foi citado por ter recebido diretamente qualquer Atestado, e
sim o paciente atendido por este médico.
Destarte, no intuito de demonstrar que ADRIANO não tinha qualquer
vínculo com o esquema criminoso intermediado pelo JOSEMAR e pelo Sgt GADELHA,
a defesa daquele solicitou o fornecimento de cópia integral do processo que gerou a atual
Habilitação de Amador da acusada GRASIELE pela Marinha do Brasil (evento 239).
Ora, se não há qualquer elemento nos presentes autos em condições de apontar
o liame desse réu ADRIANO com a trama delitiva perpetrada pelo despachante e o militar; se
JOSEMAR disse que pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) a esse acusado, mas não trouxe
nenhum documento comprovando isso; se ninguém mais, além desse despachante, menciona
o nome de ADRIANO nos autos; se não ficou demonstrado nos autos que esse réu sabia que
o Atestado médico em questão seria preenchido com os dados da civil GRASIELE; se o
próprio MPM entendeu que ADRIANO não estava agindo no esquema fraudulento junto com
JOSEMAR; se o MPM reconheceu que ADRIANO não participou das irregularidades
perpetradas por aquele despachante; se o MPM concluiu que ADRIANO não tinha
conhecimento de esquema ilegal para obter Carteira de Arrais Amador; se esse próprio
acusado deixa claro que não conhecia GRASIELE e desconhecia a existência de fraudes
praticadas por JOSEMAR, além de negar, veementemente, qualquer participação nesse crime
intermediado por ele, então, diante desse cenário fático, não há como condenar ADRIANO
pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, sob o argumento de que ele
contribuiu para a emissão do Atestado médico falso em favor de GRASIELE, pedindo
vênias ao combativo membro do Ministério Público Militar.
Além do mais, a considerar o contexto fático-probatório apresentado nos autos,
inexiste qualquer evidência apta a demonstrar que ADRIANO concorreu, de forma
consciente, para a prática do crime de falsidade ideológica, agindo em unidade de desígnios
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com JOSEMAR.
Portanto, não é difícil crer que, de fato, ADRIANO tenha entregado o Atestado
médico por engano, junto com documentos de outras pessoas que, igualmente, buscavam os
serviços de JOSEMAR, e este se aproveitou da situação, registrando os dados da civil
GRASIELE no referido documento, como, aliás, esse próprio despachante confessou em
Juízo.
Assim, a considerar todas essas circunstâncias, agiu com retidão o Juízo a quo
ao absolver o réu ADRIANO, pois claro está que o benefício da dúvida deve ser concedido a
esse acusado e, por essa razão, a prudência sugere que deve se manter a absolvição dele, nos
moldes da sentença de primeiro grau, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos
do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, por não ter sido comprovado o dolo dele em querer repassar
um Atestado médico falso para fins de inserção por outrem de dados inverídicos em sistema
de informações, com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante em prejuízo da Administração Militar.
Suplantadas as fundamentações, passa-se à dosimetria da pena.
DA DOSIMETRIA DA PENA
QUANTO AO MILITAR BRUNO GADELHA POLI
CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Esse delito, previsto no art. 313-A, traz como preceito secundário a pena de
reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 2 (dois)
anos.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 2 (dois) anos.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
mantendo-se a pena em 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, considerando que o delito foi praticado em duas provas distintas – em
favor de GRASIELE e de RONALDO –, deve ser aplicada a continuidade delitiva no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº
14.688/2023, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.
DA PENA DE MULTA COMINADA A BRUNO GADELHA POLI
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consonância com o art. 49 do CP, em cotejo com o art. 69 do CPM, na
primeira fase, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são
favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-
multa, à proporção de 1/10 (um dez avos) do valor do salário mínimo vigente à época do
crime.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/10 (um dez
avos) do valor do salário mínimo vigente à época do crime.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, devendo
permanecer inalterada.
Por fim, considerando que o delito foi praticado em duas provas distintas, quais
sejam, de GRASIELE e de RONALDO, deve ser aplicada a continuidade delitiva no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº
14.688/2023, fixando-se a pena definitiva 11 (onze) dias-multa.
Quanto ao cálculo, dever-se-á considerar cada dia-multa como referência 1/10
(um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos arts. 49, § 1º,
c/c o 60, ambos do CPB.
QUANTO AO CIVIL JOSEMAR AZEVEDO
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
(ART. 313-A DO CP COMUM)
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 2 (dois)
anos.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 2 (dois) anos.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
mantendo-se a pena em 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em duas provas distintas,
realizadas para beneficiar GRASIELE e RONALDO, em coautoria com o Sgt GADELHA,
na forma do art. 53, § 1º, do CPM, deve ser aplicada a continuidade delitiva no patamar
mínimo de 1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº
14.688/2023, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.
DA PENA DE MULTA COMINADA A JOSEMAR AZEVEDO
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consonância com o art. 49 do CP, em cotejo com o art. 69 do CPM, na
primeira fase constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são
favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-
multa, à proporção de 1/5 (um quinto) do valor do salário mínimo vigente à época do
crime.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/5 (um quinto)
do valor do salário mínimo vigente à época do crime.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, devendo
permanecer inalterada.
Por fim, considerando que o delito foi praticado em duas provas distintas, quais
sejam, de GRASIELE e de RONALDO, em coautoria com o Sgt GADELHA, na forma do
art. 53, § 1º, do CPM, deve ser aplicada a continuidade delitiva no patamar mínimo de
1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM, após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-
se a pena definitiva 11 (onze) dias-multa.
Quanto ao cálculo, dever-se-á considerar cada dia-multa como referência 1/5
(um quinto) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos arts.
49, § 1º, c/c o 60, ambos do CPB.
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – DOIS CERTIFICADOS DE
AULA PRÁTICA
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 1 (um)
ano.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 1 (um) ano.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
mantendo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado em dois Atestados de Aula
prática distintos, quais sejam, de GRASIELE e de RONALDO, deve ser aplicada a
continuidade delitiva no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM,
após o advento da Lei nº 14.688/2023, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica.
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – PREENCHIMENTO DE
ATESTADO MÉDICO
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 1 (um)
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ano.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 1 (um) ano.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando-
se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Por fim, impende ressaltar que é inaplicável a continuidade delitiva entre as
condutas referentes à emissão do Atestado de Aula Prática e o Preenchimento de Atestado
Médico, ambos ideologicamente falsos, em razão da ausência dos requisitos, que são
cumulativos, posto que as condições de tempo entre um e outro delito praticados, por
exemplo, ocorreu num lapso maior que 30 (trinta) dias, sendo que o Atestado Médico é
datado de 23/11/2018 e o Certificado de Aula Prática é datado de 9/1/2019, tendo a
administração militar tomado conhecimento em 11/1/2019. O modo de execução também é
divergente, porquanto o preenchimento do Atestado Médico teria de ser preenchido pelo
profissional de saúde competente e por ele emitido, ou seja, de produção derivada, e o
Certificado de Aula Prática é de competência do próprio acusado, de produção originária.
Sendo assim, as penas unificadas referentes à JOSEMAR AZEVEDO perfazem
o total de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
QUANTO À CIVIL GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – UM CERTIFICADO
DE AULA PRÁTICA, NA FORMA DO ART. 53 DO CPM (COAUTORIA COM
JOSEMAR)
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que a ré é primária e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 1 (um)
ano.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 1 (um) ano.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
tornando-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – PREENCHIMENTO
DE ATESTADO MÉDICO, NA FORMA DO ART. 53 DO CPM (COAUTORIA COM
JOSEMAR)
Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que a ré é primária e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixa-se a pena base no mínimo legal de 1 (um)
ano.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, devendo a
pena intermediária permanecer em 1 (um) ano.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando-
se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
As penas unificadas referentes a GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
perfazem o total de 2 (dois) anos de reclusão.
Destarte, pelas mesmas razões que o delictum continuatum não se aplica ao réu
JOSEMAR AZEVEDO, também não se aplica a GRASIELE.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar defensiva de
quebra de cadeia de custódia; de não conhecer da segunda preliminar defensiva, de nulidade
pela violação ao direito ao silêncio; e, no mérito, de dar parcial provimento aos Recursos
ministerial, da Defesa de BRUNO GADELHA POLI e da Defesa de JOSEMAR AZEVEDO
para condenar o acusado BRUNO GADELHA POLI, como incurso no art. 313-A do CP
comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 11
(onze) dias-multa, fixados na ordem de 1/10 (um dez avos) do salário mínimo por dia-
multa vigente à época dos fatos (janeiro de 2019), perfazendo a monta de R$ 1.097,80
(mil e noventa e sete reais e oitenta centavos), revertido em favor do Fundo
Penitenciário Nacional (FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis, por
expressa vedação legal, com a exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM,
fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CPB; condenar JOSEMAR AZEVEDO, como incurso no art. 313-A do CPB
c/c o art. 53, § 1º, in fine, na forma do art. 80 (duas vezes) ambos do CPM, em concurso
material com o art. 312 do CPM, na forma do art. 79 do CPM, sendo duas vezes em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM) e uma vez em concurso material (art. 79 do CPM), à
pena unificada de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, multa de 11 (onze) dias-
multa, fixados na ordem de 1/5 (um quinto) do salário mínimo por dia-multa vigente à
época dos fatos (janeiro de 2019), perfazendo a monta de R$ 2.195,60 (dois mil, cento e
noventa e cinco reais e sessenta centavos), revertido em favor do Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis, por expressa
vedação legal, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma
do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB; condenar GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA,
como incursa no art. 312, por duas vezes, ambos os delitos em documento particular, c/c o
art. 53, em concurso material, na forma do art. 79, todos do CPM, à pena unificada de 2
(dois) anos de reclusão, com a concessão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, atendendo ao cumprimento das condições previstas
no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, fixando-se o regime aberto, em caso de
descumprimento ou de não aceitação das condições impostas, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CPB; e, por fim, manter incólume as absolvições de DÉCIO JARDIM e de
ADRIANO MÁRCIO RIGOTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368198v11 e do código CRC 29bdb637.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 01/04/2025, às 21:17:30
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.
2. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do Código Penal. – 19. ed. –
Barueri: Atlas, 2022
3. ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial - Arts. 235 a 359-T – v. 3. – 9. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368198 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-62.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSEMAR AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO BENITEZ SALINAS FERNANDEZ (OAB PR102608)
APELANTE: BRUNO GADELHA POLI
ADVOGADO(A): JARDEL SOARES LUCIANO (OAB SC54362)
APELADO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
ADVOGADO(A): CLOVIS RODRIGUES (OAB PR26579)
ADVOGADO(A): HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (OAB PR57353)
APELADO: DÉCIO JARDIM
ADVOGADO(A): ROBSON MEIRA DOS SANTOS (OAB PR55629)
APELADO: ADRIANO MÁRCIO RIGOTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSEMAR AZEVEDO
APELADO: BRUNO GADELHA POLI
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não
conhecer da preliminar defensiva de quebra da cadeia de custódia, analisada no mérito. No
mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para condenar
Grasiele Mendes de Souza Vieira como incursa no art. 312, por duas vezes, c/c o art. 53 e
com o art. 79, todos do CPM, à pena unificada de 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, e do art. 606 do CPPM,
atendendo ao cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", fixando-se o regime aberto, em caso de descumprimento ou de não aceitação das
condições impostas, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal; e para manter as
absolvições de Décio Jardim e de Adriano Márcio Rigoto por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
Contudo, divergindo da maioria, votei pelo conhecimento e rejeição da
preliminar defensiva de nulidade por violação ao direito ao silêncio e, no mérito, votei para
dar parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
e pelas defesas do Terceiro-Sargento da Marinha Bruno Gadelha Poli e do civil Josemar
Azevedo para reformar a sentença condenatória no que se refere à dosimetria da pena, pelos
motivos que passo a expor.
O Ministério Público Militar e as defesas do Terceiro-Sargento da
Marinha Bruno Gadelha Poli e do civil Josemar Azevedo interpuseram recursos de apelação
contra a sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, a qual:
- condenou o Terceiro-Sargento da Marinha BRUNO GADELHA POLI como
incurso nos delitos capitulados no art. 308 do Código Penal Militar e no art. 313-A do Código
Penal, aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão,
negado o direito ao sursis por expressa vedação legal;
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- condenou o Civil JOSEMAR AZEVEDO como incurso nos delitos
capitulados no art. 309 e art. 312, este por duas vezes, ambos do Código Penal Militar,
aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, negado o
direito ao sursis por expressa vedação legal;
- condenou a Civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa,
por duas vezes, no delito capitulado no art. 312, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em
consequência, a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão;
- absolveu o Civil DÉCIO JARDIM da imputação de cometimento do delito
capitulado no art. 314 do Código Penal Militar, com supedâneo no art. 439, e, do Código de
Processo Penal Militar;
- absolveu o Civil ADRIANO MÁRCIO RIGOTTO da imputação de
cometimento do delito capitulado no art. 314 do Código Penal Militar, com supedâneo no art.
439, e, do Código de Processo Penal Militar (Ação Penal Militar nº 7000035-
57.2021.7.05.0005/PR, evento 379, SENT1).
Narra a Denúncia que, em 21 de janeiro de 2019, durante um exame de
habilitação para Arrais Amadores, na Delegacia Fluvial de Guaíra/PR, o Terceiro-Sargento
Bruno Gadelha Poli, que atuava como operador do sistema de provas
eletrônicas, utilizando as credenciais de outro militar, registrou a presença dos civis Ronaldo
Correa e Grasiele Mendes de Souza Vieira, candidatos ausentes, falsificou suas assinaturas
e realizou a prova em nome dos mesmos, permitindo que eles obtivessem a habilitação.
Os civis Ronaldo Correa e Grasiele Mendes de Souza Vieira haviam pago R$
4.000,00 (quatro mil reais) ao civil Josemar Azevedo, despachante naútico, que intermediou a
fraude. Os dois alegaram ter sido reprovados em uma prova anterior e que a habilitação foi
obtida de forma irregular. Josemar Azevedo emitiu atestados de aulas falsos e um atestado
médico para Grasiele Mendes de Souza Vieira, que estava com a Carteira Nacional de
Habilitação vencida, sem que ela tivesse comparecido à consulta.
A punibilidade de Ronaldo Correa foi extinta devido à sua morte durante as
investigações.
Os civis Décio Jardim e Adriano Márcio Rigoto teriam participado da emissão
de atestado de saúde falso, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato relevante para a
Administração Militar, infringindo o art. 312 do Código Penal Militar. Forneceram um
atestado médico em branco para que Josemar Azevedo inserisse os dados de Grasiele Mendes
de Souza Vieira, simulando que esta havia sido examinada por um médico.
1. Objeto dos recursos
O Ministério Público Militar, em suas razões recursais, requer a reforma da
sentença para:
“1. CONDENAR o réu BRUNO GADELHA POLI como incurso no crime do art. 313-A do CP,
por duas vezes (uma para cada prova realizada) em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 Absolver o réu BRUNO GADELHA POLI pelo crime do art. 308 do CPM, em face do
princípio da consunção.
2. CONDENAR o réu JOSEMAR AZEVEDO como incurso no crime do art. 313-A do CP, por
duas vezes (uma para cada prova realizada), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal;
2.1 CONDENAR como incurso no art. 312 do CPM (documento particular: dois certificados
de aula prática), por duas vezes, em continuidade delitiva;
2.2 CONDENAR o réu JOSEMAR como incurso no crime do art. 312 do CPM (preenchimento
do atestado médico assinado em branco);
2.3 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a manutenção da condenação do réu pelos artigos 309 (corrupção ativa)
e 312 do CPM, porém este último delito por cinco vezes (documento público: Ata de Aplicação
de Exame para amadores – duas vezes, em continuidade delitiva; documento particular:
certificados de aulas práticas, por duas vezes, em continuidade delitiva e preenchimento
do atestado médico assinado em branco, uma vez).
3. CONDENAR a acusada GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA como incursa no crime
do art. 313-A do CP, em coautoria (art. 53 do CPM) com GADELHA e JOSEMAR, com
cominação a pena de multa prevista no preceito secundário do referido tipo penal, mantendo-
se a condenação pelo art. 312 do CPM, em coautoria (art. 53 do CPM) com o acusado
JOSEMAR (documento particular: certificado de aula prática), em concurso material com o
primeiro delito (do art. 313-A do CP);
3.1 CONDENAR a acusada GRASIELE, como incursa no crime do art. 312 do
CPM (pagamento pelo atestado médico assinado em branco);
3.2 Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal entenda não configurado o delito do art.
313-A do CP, requer a condenação da ré pelos artigos 309, uma vez, e 312 do CPM, por duas
vezes, em concurso material (documento público: Ata de Aplicação de Exame para Amadores
e documento particular: certificado de aula prática), todos em coautoria com JOSEMAR (art.
53, do CPM);
4. CONDENAR os acusados ADRIANO RIGOTTO e DÉCIO JARDIM pelo crime do art. 312
do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal.”(Apelação Criminal nº 7000745-
62.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1)
Em suas razões recursais, a defesa do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli
requer:
“1. A reforma da sentença, absolvendo o apelante do crime de corrupção passiva em razão da
comprovada violação do artigo 437, alínea a, do CPPM;
2. Em caso de manutenção da condenação pelos crimes previstos no artigo 313-A do CP, o que
não se espera, que seja aplicado a regra do crime continuado do artigo 71 do Código de
Processo Penal Comum pelas razões expostas.”(​Apelação Criminal nº 7000745-
62.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM2​)
Em suas razões recursais, a defesa do civil Josemar Azevedo requer:
“a) o acolhimento da nulidade pela clara quebra de cadeia de custódia;
b) a nulidade pela violação ao direito ao silêncio;
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) subsidiariamente, requer a absolvição do crime previsto no art. 309 do Código Penal
Militar;
d) em caso de manutenção da condenação, requer seja aplicada na forma do artigo 71(crime
continuado)
do
Código
Penal
Brasileiro.”(Apelação
Criminal
nº
7000745-
62.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DOC3)
2. Preliminar
2.2. Nulidade pela violação ao direito ao silêncio
A defesa do civil Josemar Azevedo suscita preliminar de nulidade pela violação
ao direito ao silêncio da acusada Grasiele Mendes de Souza Vieira, sustentando que ela não
foi informada sobre seu direito ao silêncio e que se tratava de apuração de fatos delituosos
contra a sua pessoa e de seu companheiro Ronaldo Correa, ferindo o direito constitucional
contido no art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal.
Alega que o Magistrado atribuiu credibilidade à versão apresentada pela
acusada Grasiele na fase inquisitorial, resultando em prejuízo ao processo. Contudo,
observa que a acusada confirmou apenas parcialmente suas declarações anteriores, o que
compromete a consistência de suas alegações, uma vez que não houve plena ratificação em
Juízo.
Primeiramente, é importante destacar que o depoimento da acusada, prestado na
fase inquisitorial, possui valor processual, enquanto elemento de prova, desde que seja
ratificado ou explicado em Juízo. A alegação de que o depoimento parcial comprometeria a
credibilidade da acusada não leva em consideração que o Magistrado tem o poder de avaliar a
consistência do depoimento, ponderando sobre a veracidade e a relevância das informações
prestadas, sem que isso, necessariamente, implique em prejuízo para a defesa.
Cabe ressaltar que, ao contrário do que a defesa sustenta, a acusada Grasiele
Mendes de Souza Vieira, ao ser ouvida em Juízo, foi devidamente informada pelo Magistrado
sobre seu direito ao silêncio. Durante seu depoimento, a acusada esclareceu que nem todas as
declarações feitas na fase inquisitorial eram verdadeiras, confirmando parcialmente as
informações prestadas naquela ocasião. Além disso, ela teve a plena oportunidade de corrigir
qualquer imprecisão, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa e esclarecendo
os pontos que não correspondiam à realidade (Ação Penal Militar nº 7000035-
57.2021.7.05.0005/PR, evento 210, VIDEO4, a partir de 12:25).
​Entendo que as provas produzidas durante a fase de investigação foram
renovadas em Juízo, sob o crivo do devido processo legal, alinhando-se com os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de
1988. O depoimento da acusada ofereceu a oportunidade de questionamento e de verificação
da autenticidade das evidências apresentadas, o que assegurou a integridade do processo
judicial.
Ademais, a defesa não conseguiu demonstrar de forma robusta o prejuízo
efetivamente causado à acusada. Sem a comprovação de um prejuízo real, não há fundamento
jurídico para a declaração de nulidade do processo.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento tem respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte, que já
consolidou que a simples alegação de nulidade, sem a devida demonstração de prejuízo
concreto, não é suficiente para invalidar o regular andamento processual. Nestes termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. defesa. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. decisão POR UNANIMIDADE. 1. O Habeas
Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra eventuais
arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia fundamental,
segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve
adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. decisão
unânime. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da
demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do
CPPM. 3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente,
não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados. 4. Inexiste nulidade
quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa. 5. Ordem denegada. decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000427-45.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação:
03/10/2024)
O depoimento da acusada Grasiele, prestado na fase inquisitorial, foi
devidamente esclarecido em Juízo, com a acusada tendo a oportunidade de corrigir eventuais
imprecisões, exercendo, assim, plenamente seus direitos constitucionais ao contraditório e à
ampla defesa. Portanto, sem a comprovação de prejuízo real, a nulidade postulada não se
justifica.
Diante do exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
defesa, que alega nulidade por violação ao direito ao silêncio, por falta de amparo legal.
3. Mérito
3.1. Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli
Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, cabe
frisar que o Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli foi denunciado como incurso no crime de
inserção de dados falsos em sistema de informações, descrito no art. 313-A do Código Penal,
por duas vezes.
Assim, é relevante observar o que estabelece o referido dispositivo:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito supracitado se caracteriza como crime militar por extensão, tendo em
vista que a conduta do acusado foi praticada em prejuízo da ordem administrativa militar,
adequando-se ao disposto no art. 9º, III, a, do Código Penal Militar.
O tipo penal em questão visa resguardar a integridade dos dados públicos,
exigindo dolo específico, isto é, a intenção de fraudar em benefício próprio ou de terceiros.
Para sua configuração, é imprescindível que o agente seja funcionário público com
autorização para inserir ou manipular dados em sistemas informatizados da Administração
Pública, o que restringe a autoria direta do crime a tais agentes.
A consumação do delito ocorre com a efetiva alteração, inserção ou exclusão de
dados nos sistemas públicos, devendo essa modificação ser concreta e perceptível.
Adicionalmente, exige-se que a intenção do agente seja a obtenção de vantagem indevida ou
a produção de dano, conferindo ao ato a natureza de dolo específico.
A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Relatório de Auditoria
da Delegacia Fluvial de Guaíra-PR, que registra a execução das provas no sistema por
Grasiele Mendes de Souza Vieira e Ronaldo Correa (​Inquérito Policial Militar nº 7000158-
26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM2, fls. 31 e 32​).
Ademais, a comprovação da materialidade também decorre dos resultados das
provas, supostamente realizadas pelos acusados (​Inquérito Policial Militar nº 7000158-
26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM3, fl. 13 e ​IPM4, fl. 37​).
Por fim, contribui para a evidência da materialidade a própria emissão das
Carteiras de Habilitação de Amador em nome dos acusados, conforme consta nos
documentos (Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM3,
fl. 14 e IPM4, fl. 38).
​Além disso, o Suboficial Alexandre Freitas Lins, à época Encarregado da Seção
de Amadores, verificou, por meio da comparação entre a Ata de Aplicação do Exame, o
número de candidatos presentes fisicamente e as imagens das câmeras de segurança da
Organização Militar (Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR, evento
119), que, embora o referido documento indicasse a presença de todos os candidatos, apenas
sete dos nove estavam, de fato, presentes (Inquério Policial Militar nº 7000158-
26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM2, fl. 29).
Ademais, em seu depoimento em Juízo, a própria acusada reconheceu que parte
de sua declaração prestada durante a fase de Inquérito estava incorreta, mas ratificou que não
compareceu à Delegacia Fluvial de Guaíra-PR para realizar a prova de Arrais Amador.
Assim, a materialidade do crime está claramente evidenciada nos autos, não
restando dúvida quanto à veracidade dos fatos que sustentam a acusação.
Com base nos elementos de prova constantes dos autos, há indícios robustos e
convergentes da autoria delitiva do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli no que concerne à
inserção fraudulenta dos candidatos Grasiele Mendes de Souza Vieira e Ronaldo Correa no
exame de Habilitação para Amadores, realizado em 21 de janeiro de 2019, na Delegacia
Fluvial de Guaíra/PR.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, expõem-se os principais fundamentos que sustentam a
responsabilização do acusado.
Inicialmente, constata-se que os computadores utilizados para a realização do
exame são restritos à sala do Ensino Profissional Marítimo, uma vez que passam por um
cadastramento específico na Diretoria de Portos e Costas e possuem o programa de provas
exclusivamente instalado para tal finalidade. Esse fato, por si só, limita o acesso e uso desses
dispositivos a um ambiente controlado e aos servidores com a devida autorização,
circunstância que já indica a exclusividade do acesso ao Terceiro-Sargento Bruno Gadelha
Poli, responsável pela aplicação do exame. É o que se extrai do depoimento do Suboficial
Alexandre Freitas Lins:
“que, para instalar o programa da prova eletrônica em uma estação de trabalho, o
administrador pega o IP da máquina e informa para a Diretoria de Portos e Costas para
liberar o acesso a essa estação de trabalho” (Ação Penal Militar nº 7000035-
57.2021.7.05.0005/PR, evento 78, VIDEOS 6 a 9)
No dia em questão, o Suboficial Alexandre Freitas Lins verificou uma
discrepância entre a Ata de Aplicação do Exame e o número de candidatos fisicamente
presentes, utilizando imagens de segurança, que comprovaram a ausência de Grasiele Mendes
de Souza Vieira e Ronaldo Correa. Mesmo assim, ambos figuravam como presentes na lista
de presença e as provas desses candidatos haviam sido respondidas no sistema, fato que
aponta para uma conduta fraudulenta. Transcrevo parte de seu depoimento na fase inquisitiva
que foi confirmada na fase judicial.
“Quando passei para ir ao GAP, dei uma verificada na Sala de Aula do EPM e notei que não
havia candidato do sexo feminino, porém, quando a Ata de Aplicação de Prova retornou da
impressão das CHA, notei que havia a assinatura de um candidato do sexo feminino na Ata e
constando como aprovada.
[...]
Fui ao GAP falar com os atendentes e perguntei se havia entrado na Sala de Aula do EPM
alguma mulher para realizar a prova eletrônica, me relataram que não e então. diante disso,
fui falar com o Primeiro-Sargento ES RICHARD para verificar as câmeras de imagens no
GAP. Nas imagens foi constatado que apenas sete candidatos entraram e saíram da Sala de
Aula do EPM para realização da prova eletrônica e que nenhum destes candidatos era mulher.
Após constatado que somente sete candidatos entraram e saíram da sala para realizar a prova
eletrônica, chamei o fiscal de prova, o Terceiro-Sargento MR GADELHA, para perguntar o
que tinha acontecido e ele não soube explicar.”(Inquérito Policial Militar nº 7000158-
26.2019.7.05.0005/PR, evento 3, IPM11, fl. 05)
Outro indício importante é o horário de protocolo do processo da candidata
Grasiele, realizado pelo próprio Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli às 07h53min, antes do
início do atendimento ao público, indicando uma tentativa de simulação de sua presença.
Ademais, os horários de início e término das provas de Ronaldo e Grasiele também são
suspeitos, pois foram feitos em sequência exata (7h55min a 8h16min para Ronaldo e
8h16min a 8h35min para Grasiele), denotando uma ação orquestrada pelo aplicador do
exame, que simulou as respostas em nome de ambos os candidatos ausentes (Inquérito
Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM2, fls. 31 e 31).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas reforçam que o acusado possuía acesso exclusivo e total
responsabilidade sobre o evento. Em seu depoimento, a Terceiro-Sargento Lalidane Berlanda
Antonio esclareceu que "ninguém auxiliava Gadelha durante a aplicação da prova",
confirmando que o acusado atuava sem apoio no dia do exame, sendo o único responsável
pela condução e controle do processo de aplicação. Esse testemunho é essencial para
confirmar a ausência de envolvimento de terceiros e consolidar a concentração de
responsabilidade sobre o acusado (Ação Penal Militar nº 7000035-57.2021.7.05.0005/PR,
evento 89, VIDEOS 3 a 5).
Por fim, o Laudo Grafotécnico nº 0289/2019-UTEC/DPF/GRA/PR, embora
inconclusivo, identificou semelhanças com os padrões de escrita do Terceiro-Sargento Bruno
Gadelha Poli, sugerindo possível falsificação com o objetivo de simular a presença de
Grasiele e Ronaldo. No entanto, chegou-se à conclusão de que as assinaturas em questão não
são autênticas, ou seja, não foram feitas pelos punhos de Grasiele e Ronaldo, que forneceram
o material gráfico para análise. Essa prova técnica, combinada com outros elementos, reforça
a autoria direta do acusado (Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR,
evento 3, IPM11, fls. 59 e 60).
Com base no exposto, é possível afirmar, de maneira fundamentada, que o
Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli cometeu atos ilícitos, ao inserir informações falsas no
sistema, simular a presença de candidatos ausentes e realizar as provas em nome desses
candidatos.
Constatadas a autoria e a materialidade do delito, é imperiosa a condenação do
acusado pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal. Passa-se, portanto, à
análise dos pleitos apresentados pelo Ministério Público Militar.
3.1.1. Razões de decidir
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação
do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli pela prática do crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, atribuindo-lhe a autoria em duas ocasiões distintas (uma para cada prova
realizada), em continuidade delitiva, com a aplicação da pena de multa prevista no preceito
secundário do referido tipo penal. Além disso, o Ministério Público Militar solicitou a
absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar, com
fundamento no Princípio da Consunção.
Por tudo que foi exposto, acolho os argumentos apresentados pelo Ministério
Público Militar, especialmente no que tange à condenação do acusado pela prática do crime
previsto no art. 313-A do Código Penal. A imputação da autoria em duas ocasiões distintas,
configurando continuidade delitiva, está devidamente fundamentada. A comprovação da
prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é robusta, o que
justifica plenamente a condenação do acusado nesse ponto.
Quanto à aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo
penal, entende-se que sua imposição é plenamente adequada e proporcional à gravidade do
crime cometido. O art. 313-A do Código Penal estabelece a possibilidade de aplicação da
multa como uma medida sancionatória adicional, com o objetivo de penalizar a conduta do
agente de forma a refletir o prejuízo causado à ordem pública e à confiança nos sistemas de
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informações. Assim, a pena de multa cumpre o seu papel dentro do conjunto de sanções,
contribuindo para a eficácia da resposta penal e a reparação dos danos causados pela conduta
ilícita.
Esta Corte também já se pronunciou sobre a matéria, conforme aponta o
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. decisão POR UNANIMIDADE. O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto
do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de crime militar
por extensão. In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente
comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo, bem como o
interrogatório do acusado em sede de IPM. A alegação de negativa de autoria em juízo, sem
lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do acusado Impera no âmbito do
Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma que as
declarações prestadas em sede de Inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que
não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos, como no
presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização, de armamento em área
militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem autorização, com
armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a regularidade da
atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O entendimento
predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa aos tipos
penais que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000631-
94.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
09/02/2023, Data de Publicação: 27/02/2023) Grifo nosso.
Portanto, a pena de multa, tratando-se de crimes militares por extensão, é
plenamente cabível.
Em relação ao pedido de absolvição quanto à condenação fundamentada no art.
308 do Código Penal Militar, entendo que, também, deve ser acolhido. Entretanto, não reputo
apropriada a aplicação do Princípio da Consunção como fundamento para a referida
absolvição.
O Princípio da Consunção estabelece que, quando dois crimes se inter-
relacionam de tal forma que um seja meio necessário para a consumação do outro, o crime
mais grave absorve o menos grave. No presente caso, os crimes descritos no art. 313-A
(Inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal e no art. 308
(corrupção passiva) do Código Penal Militar não se entrelaçam de forma que um absorva o
outro.
A inserção de dados falsos em sistema de informações e a corrupção passiva são
delitos distintos, com tipificações autônomas e sem relação de subordinação ou meio para a
prática do outro. Portanto, a aplicação do Princípio da Consunção não é adequada e os dois
crimes devem ser analisados de forma separada.
Cabe salientar que, embora o cúmulo material entre os dois delitos seja
juridicamente admissível, as provas apresentadas indicam, de forma inequívoca, a prática de
uma única conduta: a inserção de dados falsos em sistemas de informações. As evidências
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coletadas demonstram de maneira clara a intenção e a ação direcionadas exclusivamente a
essa atividade ilícita, sem qualquer elemento que indique a ocorrência de uma segunda
conduta típica, como a corrupção passiva.
A ausência de elementos probatórios que vinculem o acusado a atos de
solicitação, recebimento ou aceitação de vantagens indevidas para a realização ou omissão de
atos de ofício reforça a inexistência do crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar. A
caracterização da inserção de dados falsos, por si só, já constitui uma infração grave e
suficiente para a responsabilização penal do acusado, sem a necessidade de imputar-lhe um
segundo delito que não encontra respaldo nas provas apresentadas. Portanto, a manutenção da
condenação pelo art. 313-A do Código Penal é plenamente justificada pelas evidências
robustas que corroboram a prática desse delito específico.
Por outro lado, como já salientado, a acusação referente ao art. 308 do Código
Penal Militar deve ser rejeitada, uma vez que não há elementos concretos que sustentem a
ocorrência de corrupção passiva no presente caso. Essa distinção é fundamental para
assegurar a proporcionalidade e a justiça na aplicação das normas penais, evitando a punição
indevida do acusado por condutas não comprovadas.
Ainda sim, caso subsistisse qualquer dúvida acerca do dispositivo a ser aplicado
à conduta do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli, deveria prevalecer a aplicação do art.
313-A do Código Penal, que trata da inserção de dados falsos em sistema de informações, em
detrimento do art. 308 do Código Penal Militar, que versa sobre corrupção passiva. Tal
preferência se justifica pela especificidade da conduta praticada e pela adequada
correspondência entre os elementos típicos dos crimes em questão.
O art. 313-A do Código Penal pune a falsificação de dados ou a inserção de
informações fraudulentas em sistemas de informática ou sistemas de informações, visando a
garantir a integridade e a veracidade dos dados que circulam dentro desses sistemas. Por
outro lado, o art. 308 do Código Penal Militar tipifica o crime de corrupção passiva, que
ocorre quando o agente solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida para
realizar ou omitir ato de ofício. Embora esse tipo penal também envolva condutas ilícitas no
contexto da Administração Militar, ele se refere a uma prática distinta, relacionada ao
recebimento de vantagens em troca de determinados comportamentos do agente corrompido.
Em síntese, discordo da condenação do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli
pelo crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar, bem como da aplicação do Princípio
da Consunção no caso em questão. Ademais, manifesto-me pela absolvição do acusado,
considerando a insuficiência de provas capazes de sustentar a acusação de corrupção passiva.
Desse modo, assiste razão ao Ministério Público Militar ao pleitear a
condenação do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli pela prática do crime previsto no art.
313-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 80 do Código Penal Militar, bem
como a absolvição em relação ao delito tipificado no art. 308 do Código Penal Militar.
3.2. Civil Josemar Azevedo
O civil Josemar Azevedo, proprietário da Escola Náutica "J. A. MARINER", foi
responsável por emitir atestados falsos declarando que havia ministrado treinamento prático
aos civis Grasiele Mendes de Souza Vieira e Ronaldo Correa, com o objetivo de facilitar a
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtenção irregular das Carteiras de Habilitação de Arrais Amador. Além disso, atuou como
intermediário, juntamente com o Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli, para viabilizar o
processo fraudulento, conforme evidenciado nos autos.
Inicialmente, registro meu entendimento de que as imputações relativas aos
crimes previstos no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de
informações) e no art. 309 do Código Penal Militar (corrupção passiva), neste caso, não se
mostram juridicamente sustentáveis.
O art. 313-A do Código Penal é um crime de natureza funcional, cuja prática
está condicionada a uma relação jurídico-administrativa entre o agente ativo e a
Administração Pública. O sujeito ativo deve ser funcionário público autorizado a operar os
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública.
Essa interpretação decorre diretamente do núcleo do tipo penal, que se refere a
"inserir ou facilitar a inserção de dados falsos", bem como da exigência de autorização legal
ou regulamentar para operar o sistema. Assim, não é juridicamente possível que um particular
pratique diretamente este crime, pois lhe faltam tanto o vínculo funcional com a
Administração quanto a autorização necessária para realizar as operações descritas no tipo
penal.
O art. 313-A do Código Penal estabelece como pressuposto essencial a
qualificação especial do sujeito ativo, exigindo que este seja funcionário público e, além
disso, que possua autorização específica para manejar o sistema de informações da instituição
prejudicada. Trata-se, portanto, de um crime que demanda uma condição pessoal intrínseca, a
qual é incompatível com a figura de um particular.
Entendo que apesar de o art. 313-A do Código Penal exigir, como regra, a
condição de funcionário público autorizado para a prática do núcleo do tipo penal, isso não
exclui a possibilidade de responsabilização do particular que, de forma dolosa, contribua de
maneira relevante para a prática delitiva, na forma do art. 29 do Código Penal, que assim
dipõe: "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade". Assim, caso se demonstre que o particular forneceu meios
ou contribuiu significativamente para a execução do delito, de maneira consciente e
deliberada, ele poderá ser responsabilizado, desde que sua conduta seja dolosa e guarde
relação de causalidade com a prática criminosa.
Nesse sentido, a análise da relevância causal de sua conduta e da intenção
dolosa é essencial para determinar se ele deve ser responsabilizado, respeitando-se os limites
de sua contribuição para o delito.
No tocante à conduta do civil Josemar Azevedo, não se observa nos autos prova
inequívoca de que sua atuação tenha sido indispensável para a consumação do delito previsto
no art. 313-A do Código Penal. Para que se reconheça coautoria ou participação, exige-se não
apenas o dolo, mas também uma colaboração efetiva, direta e indispensável ao núcleo do tipo
penal.
No caso em tela, embora seja apontado como responsável pela emissão de
atestados falsos e intermediação, tais ações, por si só, não configuram o núcleo essencial do
art. 313-A do Código Penal. Isso porque a consumação do delito depende da inserção dos
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública, conduta restrita ao
funcionário público autorizado, conforme a estrutura do tipo penal. Sem que se comprove que
o acusado JOSEMAR teve domínio do fato em relação à inserção de tais dados, sua conduta
não se mostra suficiente para enquadrá-lo como coautor ou particípe do crime.
É importante destacar que, embora o acusado tenha fornecido elementos que
contribuíram para a prática delitiva, sua atuação configura-se mais como uma participação
acessória do que como coautoria. A falta de provas que demonstrem que sua contribuição foi
determinante ou essencial para a consumação do delito fortalece a conclusão de que sua
conduta não foi fundamental para a consumação do crime.
Por fim, deve-se considerar o Princípio In Dubio Pro Reo, o qual impõe que, na
dúvida quanto à existência de elementos probatórios robustos e suficientes, prevaleça a tese
mais favorável ao acusado. Não havendo comprovação inequívoca de que o civil Josemar
Azevedo praticou, instigou ou auxiliou diretamente o ato descrito no núcleo do art. 313-A do
Código Penal, a responsabilização penal não pode ser mantida.
Quanto à imputação prevista no art. 309 do Código Penal Militar, não há
elementos probatórios suficientes para demonstrar, com o grau de certeza necessário, que o
civil Josemar Azevedo tenha efetivamente praticado, instigado ou auxiliado a conduta
descrita no tipo penal. Embora o conjunto de provas aponte para a existência de uma relação
entre o acusado e o militar envolvido, inexiste demonstração inequívoca de que o acusado
tenha oferecido ou prometido vantagem indevida diretamente com o objetivo de corromper a
função pública. Nesse ponto, eventual condenação por corrupção ativa poderia resultar em
afronta ao princípio da responsabilidade penal subjetiva, ao imputar ao acusado um crime
sem a necessária comprovação do dolo específico.
Todavia, no que concerne ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312
do Código Penal Militar, verificam-se tanto a autoria quanto a materialidade delitivas. Ficou
amplamente comprovado que o acusado inseriu informações falsas em documentos
particulares, com o propósito de conferir uma aparência de legitimidade a procedimentos que,
em verdade, careciam de cumprimento dos requisitos legais. Tal conduta, além de
comprometer a veracidade dos documentos, teve o potencial de gerar prejuízo à
Administração Pública Militar, configurando dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
No que tange à conduta ilícita prevista no art. 312 do Código Penal Militar, faz-
se necessário analisar o teor do tipo penal em questão:
Falsidade ideológica
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.”
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo, bem assim, no momento em que o agente insere em um
documento declaração falsa ou diversa da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a verdade sobre fato juridicamente relevante, e apresenta à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse mote, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o
sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Conforme o acervo probatório reunido nos autos, a materialidade dos delitos
encontra-se devidamente demonstrada, sendo comprovada pelos documentos constantes no
Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005. Em especial, destacam-se:
- Atestados de Treinamentos para Arrais-Amador dos civis Grasiele e
Ronaldo confirmando participação em treinamentos náuticos que contêm informações
inverídicas (Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM3, fls.
08 e 09 e IPM4, fls. 30 e 31) e
- atestado médico da civil Grasiele, confirmando boas condições de saúde,
igualmente emitido em desconformidade com a realidade fática (​Inquérito Policial Militar nº
7000158-26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM3, fls. 10).
Os documentos supracitados foram produzidos sob a responsabilidade direta do
acusado Josemar Azevedo, que, na condição de instrutor e proprietário da Escola Náutica
“J.A. MARINER”, detinha controle sobre a emissão desses atestados. A confecção dos
documentos falsos e a ausência de comprovação efetiva da realização das aulas práticas por
Grasiele e Ronaldo evidenciam a materialidade dos crimes.
No que se refere à autoria, o civil Josemar é réu confesso, tendo admitido, tanto
na fase de Inquérito quanto em Juízo, que emitiu os atestados de treinamento de forma
irregular, mesmo ciente de que Grasiele e Ronaldo não participaram das aulas práticas. Em
seu depoimento na fase inquisitorial, declarou expressamente que“...não fizeram as aulas
práticas, no dia que foi marcado as aulas práticas eles não compareceram, os atestados
foram
emitidos
irregularmente.”
(Inquérito
Policial
Militar
nº
7000158-
26.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IPM19, fl. 13)
Em seu interrogatório na fase judicial, o Civil JOSEMAR também confirmou
ter preenchido o atestado médico. Declarou que o documento já estava parcialmente
preenchido, restando apenas incluir o nome da pessoa e cidade. Admitiu ter inserido o nome
de GRASIELE e indicado a cidade, ressaltando que o carimbo e a assinatura já constavam no
atestado. (Ação Penal Militar nº 7000035-57.2021.7.05.0005/PR, evento 210, VIDEO4).
Os depoimentos e documentos constantes nos autos demonstram de forma clara
e inequívoca que o acusado foi o responsável direto pela inserção de informações falsas nos
Atestados de Treinamento Náutico e no atestado médico. Tal conduta caracteriza, com
precisão, o crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, impondo-se, assim, a sua
condenação.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2.1. Razões de decidir
O Ministério Público Militar, em Razões de Apelação, pugna pela condenação
do civil Josemar Azevedo pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, por
duas vezes, em continuidade delitiva, com a aplicação da pena de multa constante do preceito
secundário. Pleiteia, ainda, a condenação pelo art. 312 do Código Penal Militar, também por
duas vezes em continuidade delitiva, em razão da emissão de certificados de aulas práticas
falsos, além de uma condenação adicional pelo preenchimento irregular de um atestado
médico.
Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a tipificação do art. 313-A do
Código Penal, o Ministério Público Militar solicita a manutenção da condenação pelos crimes
previstos no art. 309 e art. 312, ambos do Código Penal Militar, este último por cinco vezes,
considerando: duas atas de aplicação de exame (documentos públicos) em continuidade
delitiva, dois certificados de aulas práticas (documentos particulares) em continuidade
delitiva, e o preenchimento do atestado médico.
O artigo 313-A do Código Penal exige que, como regra, o agente responsável
pela conduta delitiva seja um funcionário público autorizado para tanto. No entanto, isso não
impede a responsabilização de particulares que, de forma dolosa, contribuam
significativamente para a execução do crime. A partir do art. 29 do Código Penal, que trata da
participação no crime, é possível entender que o particular pode ser responsabilizado se sua
conduta for relevante e diretamente relacionada à prática do delito, desde que haja dolo e
causalidade.
No caso do civil Josemar Azevedo, não há nos autos prova suficiente de que sua
participação tenha sido essencial ou indispensável para a consumação do crime previsto no
art. 313-A. Para que se configure coautoria ou participação, é necessário que o envolvimento
seja efetivo, direto e indispensável ao núcleo do tipo penal, o que não foi demonstrado neste
caso. Assim, sua responsabilização penal não pode ser mantida, considerando a ausência de
elementos probatórios que confirmem sua contribuição decisiva para o crime.
Em resumo, a análise cuidadosa dos elementos de participação e contribuição
direta ao delito é essencial para garantir que a responsabilização seja justa e fundamentada
em provas substanciais.
Por outro lado, restou plenamente configurado o delito de falsidade ideológica,
tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, em razão da emissão de certificados de aulas
práticas falsos e do preenchimento de atestado médico também falso. Os autos comprovam
que o acusado, ao inserir informações inverídicas em documentos particulares, agiu com o
objetivo de induzir a erro as autoridades responsáveis pela emissão das carteiras de
habilitação náutica, conferindo aparência de legalidade a uma situação irregular.
A materialidade delitiva é evidenciada pelos próprios documentos constantes
nos autos, que atestam, de forma contrária à realidade dos fatos, que as supostas aulas
práticas e a avaliação médica ocorreram conforme as exigências legais. Ademais, a autoria
está claramente demonstrada, tendo o acusado confessado, tanto na fase do Inquérito quanto
em Juízo, ser o responsável pela elaboração e preenchimento dos referidos documentos.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dolo específico do acusado ao cometer a falsidade ideológica é evidente, pois
sua conduta visava, deliberadamente, produzir documentos capazes de gerar efeitos jurídicos
perante a autoridade náutica. Essa prática atentou contra a fé pública e comprometeu a
confiabilidade do processo administrativo de emissão das habilitações náuticas, prejudicando,
assim, a regularidade e a segurança jurídica desse procedimento.
Portanto, o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a prática do
crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
Quanto à tese subsidiária, verifica-se que os elementos constantes nos autos não
sustentam a tipificação do crime previsto no art. 309 do Código Penal Militar. Embora as
provas apontem para uma relação entre o acusado e o militar envolvido, inexiste
comprovação inequívoca de que o Réu tenha oferecido ou prometido vantagem indevida com
o dolo específico necessário para corromper a função pública. Assim, qualquer condenação
por corrupção ativa configuraria violação ao Princípio da Responsabilidade Penal Subjetiva,
essencial para assegurar a justa aplicação da lei.
Diante da ausência de elementos probatórios que permitam a configuração dos
crimes previstos no art. 313-A do Código Penal e no art. 309 do Código Penal Militar, e
considerando a solidez das provas relativas ao delito de falsidade ideológica, previsto no art.
312 do Código Penal Militar, conclui-se pela condenação do acusado exclusivamente por este
último.
O crime configura-se em duas ocasiões distintas, caracterizando a continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, em razão da emissão de certificados
de aulas práticas falsos. Além disso, pelo preenchimento irregular do atestado médico falso,
aplica-se o concurso material, conforme dispõe o art. 79 do mesmo diploma legal.
Desse modo, assiste razão parcial ao Ministério Público Militar, devendo o
acusado ser condenado como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, em razão da
emissão de dois certificados de aula prática falsificados, configurando-se o crime em duas
ocasiões distintas, em continuidade delitiva, bem como pela prática do crime previsto no
mesmo artigo, em decorrência do preenchimento irregular do atestado médico.
4. Análise das teses Defensivas do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli
A defesa do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli pleiteia a absolvição pelo
crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, em razão da
comprovada violação do art. 437, a, do CPPM. Alega que a condenação por corrupção
passiva foi realizada sem que o acusado tivesse oportunidade de se manifestar sobre a
tipificação penal, destacando, ainda, que não houve pedido expresso de condenação pelo
Ministério Público Militar.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação da regra do
crime continuado, que seja afastado o art. 80 do Código Penal Militar, sendo admitido o art.
71 do Código Penal comum, por ser medida de justiça.
O argumento da defesa de que o Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli não teve
oportunidade de se manifestar sobre a tipificação penal do art. 308 do Código Penal Militar,
assim como a alegação de que não houve pedido expresso do Ministério Público Militar para
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua condenação, não se sustentam juridicamente. Isso porque, em conformidade com os
princípios do processo penal, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da
tipificação legal inicialmente atribuída a esses fatos.
Assim, considerando que os fatos foram claramente expostos na denúncia e
amplamente debatidos no curso da instrução processual, o contraditório e a ampla defesa
foram devidamente respeitados.
Sobre o tema, tem se pronunciado esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO
MPM E defesaS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
decisão UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA defesa. INEXISTÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM
FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM
FACE
DAS
PROVAS
TESTEMUNHAL
E
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. decisão POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIDO. decisão POR MAIORIA. I. A preliminar defensiva de inépcia da
Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei processual penal militar, não merece
acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar,
sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos acusados, ante a suficiente descrição das
condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas
na fase do IPM. II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do
Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de
materialidade, suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. decisão
unânime. III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a
Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a
exposição dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos
fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. IV. A Emendatio Libelli
possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos fatos existentes na Inicial,
atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação da pena mais
grave. V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a
materialidade e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e
testemunhal. Inexistência de excludente de culpabilidade. VI. A dosimetria da pena observou
os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto Penal Militar. Existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da pena acima do seu mínimo
legal. VII. Recurso do MPM. Negado provimento. decisão por maioria. Apelo defensivo.
Desprovido. decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000005-41.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de Publicação: 07/06/2024)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CPM.
POSSE DE ENTORPECENTE. ÁREA CASTRENSE. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. decisão UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. IMPUTAÇÃO GENÉRICA DO TIPO.
INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DA ALÍNEA
"A" DO ART. 626 DO CPPM. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. PROVIMENTO
PARCIAL. decisão UNÂNIME E POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Por estar
imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum
quantum appellatum. Preliminar não conhecida. decisão unânime. 2. O arcabouço probatório
pela condenação mostra-se hígido quando o agente é flagrado, em área sob a Administração
Militar, com o porte de substância entorpecente proscrita, acompanhado por laudos
preliminar e definitivo, ambos em sintonia com a prova testemunhal, a documental e a
confissão. 3. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual o mero
porte de substância proscrita em área castrense configura o crime. Tese defensiva
improcedente. 4. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao bem
jurídico tutelado. No meio militar, a ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a
regularidade das Forças Armadas, a Hierarquia e a Disciplina Militares. O Princípio da
Insignificância, inaplicável nesse contexto, é interpretado conforme os cânones de defesa
Nacional. Precedentes do STM e do STF. 5. No Processo Penal, o agente se defende dos fatos
que lhe são imputados, sendo prescindível indicar, nominalmente, o núcleo do tipo penal no
qual a conduta se amolda. 6. A manutenção da suspensão condicional da pena não pode
conter circunstância que independa da vontade do réu. Essa diretriz, atualmente, tem
relevância em face das dificuldades enfrentadas para que o condenado consiga emprego,
sobretudo em tempos de crise econômica, a qual restou aprofundada pela pandemia causada
pelo novo coronavírus. 7. Sentença condenatória mantida, porém cassada a condição do
sursis prevista no art. 626, "a", do CPPM. Apelações de ambos os réus parcialmente providas,
respectivamente, por decisão unânime e por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 13/01/2022)
O art. 437, a, do Código de Processo Penal Militar, não exige que a tipificação
penal permaneça imutável ao longo do processo, bastando que os fatos que fundamentam a
acusação estejam devidamente delineados. A correlação entre a denúncia e a sentença
autoriza o Magistrado a adequar a capitulação jurídica à conduta comprovada nos autos,
desde que respeitados os limites da acusação, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Nesse contexto, não é necessário que o Ministério Público Militar formule pedido expresso
de condenação por corrupção passiva, bastando que os fatos que sustentam essa imputação
estejam devidamente descritos e demonstrados.
Contudo, conforme já exposto na análise do pleito acusatório, o pedido
de absolvição do acusado, em relação ao art. 308 do Código Penal Militar, deve ser acolhido,
embora com fundamentação distinta.
A absolvição do Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli quanto ao crime de
corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, fundamenta-se na ausência
de provas concretas que demonstrem solicitação, recebimento ou aceitação de vantagem
indevida pelo acusado. As evidências apresentadas indicam exclusivamente a prática de
inserção de dados falsos em sistemas de informações, conduta tipificada no art. 313-A do
Código Penal.
A inexistência de elementos que sustentem a prática de uma segunda conduta
típica reforça a rejeição da acusação de corrupção passiva. Tal distinção assegura
proporcionalidade e justiça, evitando a imputação indevida de crimes não comprovados.
Assim, a absolvição pelo art. 308 do Código Penal Militar é plenamente justificada,
mantendo-se a condenação pelo art. 313-A do Código Penal, que corresponde
especificamente à conduta praticada.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à tese subsidiária, considero que, com a absolvição do acusado
em relação ao crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar, a referida tese ficou
prejudicada, não havendo necessidade de análise adicional quanto a essa matéria. Contudo, é
imprescindível reconhecer a continuidade delitiva em relação às condenações pelo crime
previsto no art. 313-A do Código Penal, considerando que os atos ilícitos descritos nos autos
foram praticados em condições que atendem aos requisitos legais para a aplicação do
instituto.
A prática reiterada de inserção de dados falsos no sistema de informações
evidencia a unidade de desígnios e a execução de crimes que, embora formalmente
autônomos, configuram uma sequência de ações orientadas pelo mesmo propósito criminoso.
Assim, aplica-se o art. 80 do Código Penal Militar, promovendo o ajuste da pena à realidade
fática, sem desconsiderar a gravidade dos atos cometidos.
Desse modo, assiste parcial razão a defesa, devendo o acusado ser absolvido do
crime incurso do art. 308 do Código Penal Militar, em virtude das provas apresentadas
indicarem que a conduta do acusado restringiu-se à inserção de dados falsos no sistema de
informações, tipificada no art. 313-A do Código Penal.
5. Análise das teses Defensivas do Civil Josemar Azevedo
No que tange ao pedido de nulidade, com fundamento na alegada quebra da
cadeia de custódia, relativa ao áudio da conversa gravada entre Josemar, Grasiele e Ronaldo,
argumentando que tal irregularidade acarretaria a ilicitude da prova e, por conseguinte, a
nulidade dos atos subsequentes, verifico que a pretensão não merece prosperar, pelos
fundamentos que passo a expor.
Importante frisar que a cadeia de custódia é essencial para garantir os direitos
dos acusados, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como a
legitimidade das provas apresentadas. Este processo refere-se a todas as etapas pelas quais o
material probatório passa desde sua coleta até sua apresentação ao Juiz para análise.
Qualquer interferência durante esse percurso pode comprometer a validade da
prova, porém, no caso em questão, não foi adequadamente demonstrado que isso tenha
ocorrido. Ademais, o Magistrado deve considerar cuidadosamente possíveis irregularidades
constantes na cadeia de custódia, juntamente com todos os elementos apresentados durante o
processo, para determinar se a evidência é confiável.
Relativamente ao tema, há manifestação desta Corte nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK
(1964) E DE VIENA (1991). REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. decisão POR MAIORIA. 1. As irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os
elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do
Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive,
indiciárias, e a confissão do acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado,
quanto à materialidade e à autoria do crime. decisão por maioria. 2. Os bens jurídicos
resguardados pela norma penal contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina
militares, posto que o bem jurídico penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde
do próprio militar, mas sim à tutela da regularidade das instituições militares. A tipologia da
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com o princípio da
insignificância penal. 3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A
literalidade das normas dispostas na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York,
promulgada pelo Decreto nº 54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não
permitem deduzir qualquer proibição à tipificação da posse ou do uso de substância
entorpecente como delito penal, ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local
sujeito à Administração Militar. 4. Não resta comprovado nos autos que o Apelante era
dependente químico, e sim que padecia de episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e não
provido. decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000573-23.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 29/05/2024)
A Constituição Federal consagra o direito à produção probatória como um dos
esteios do Devido Processo Legal. Portanto, todas as provas em direito podem ser admitidas,
desde que legais, inclusive as obtidas por meios eletrônicos.
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote
Anticrime, definiu o que vem a ser a cadeia de custódia ao inserir o art. 158-A no Código de
Processo Penal comum, nestes termos:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
Estabelecido o conceito jurídico da cadeia de custódia, passamos a ter a diretriz
acerca de um importante tema no processo penal constitucional, que é a preservação dos
vestígios do crime, sem a qual a apuração da verdade real perseguida pode estar
comprometida.
Nesse contexto, discute-se a admissibilidade de uma prova obtida por meio da
entrega voluntária de um arquivo de áudio realizada pela acusada Grasiele à Tenente Ana
Paula Tavernezi, responsável pelo Inquérito Policial Militar. Essa entrega foi devidamente
formalizada nos autos por meio de um Termo de Entrega e, em seguida, corroborada em
Juízo por outros elementos e evidências probatórias, em estrita observância ao devido
processo legal (Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR, evento 106, fl.
04). O áudio, transmitido via aplicativo WhatsApp, envolve os acusados GRASIELE,
RONALDO e JOSEMAR (​Inquérito Policial Militar nº 7000158-26.2019.7.05.0005/PR,
evento 2, AUDIO_MP31​).
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa, entretanto, questiona sua validade como prova judicial, especialmente
no que diz respeito à preservação da cadeia de custódia e ao cumprimento dos requisitos
legais exigidos para sua utilização no processo.
Tal entrega, realizada sem qualquer evidência de adulteração ou manipulação,
afasta a presunção de irregularidade na obtenção do material. A cadeia de custódia, conforme
estabelecida pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal, busca garantir a autenticidade e
integridade dos elementos probatórios, mas não pode ser presumidamente considerada
violada sem comprovação concreta.
Ademais, a voluntariedade da entrega e a ausência de indícios de má-fé ou
alteração no conteúdo do áudio reforçam sua validade como elemento probatório.
Tenho o entendimento no sentido de que a quebra da cadeia de custódia
somente resulta na exclusão da prova se for comprovada a alteração ou comprometimento de
sua integridade, o que não é o caso dos autos. Assim, não se pode acolher a alegação de
ilicitude.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem, em grande parte, reconhecido a
admissibilidade de conversas obtidas em aplicativos de mídias sociais como meio de prova.
Contudo, tal aceitação está condicionada ao cumprimento de requisitos que assegurem tanto a
autenticidade quanto a integridade do conteúdo apresentado. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
decisão AGRAVADA E DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE ATACADOS.
AFASTAMENTO DA SUMULA 182/STJ. CRIME MILITAR. INJÚRIA E AMEAÇA. ACESSO
AO CELULAR AUTORIZADO POR INTEGRANTE DE GRUPO DE WHATSAPP. PROVA
LÍCITA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. O
agravo regimental é tempestivo e foi impugnado o fundamento da decisão recorrida -
incidência da Súm. n. 182/STJ. Igualmente, foi impugnado o único fundamento do despacho de
inadmissibilidade - Súm. 83/STJ. 2. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por
órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos
(WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há
precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há
autorização voluntária de interlocutor da conversa (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).
3. No caso, as conversas foram fornecidas, espontaneamente, por um dos integrantes do
grupo, no qual foi divulgado o conteúdo criminoso (ameaça e injúria). 4. Ademais, a prática
delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das
mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, constando da sentença
condenatória que "durante todo o procedimento o acusado reconheceu ser o autor das
postagens, inexistindo qualquer questionamento sobre a veracidade dos áudios que embasam
a acusação ou de sua autoria". 5. Agravo regimental provido, tão somente para afastar a
incidência da Súmula 182/STJ, negando, todavia, provimento ao recurso especial. (AgRg no
AREsp n. 1.910.871/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) (grifos nossos)
A entrega voluntária de conversas obtidas por aplicativos de mensagens,
realizada por um dos participantes da interlocução, é amplamente aceita como válida no
âmbito processual, dispensando autorização judicial. Esse entendimento baseia-se no fato de
que as mensagens fazem parte do domínio pessoal do interlocutor, que possui legitimidade
para compartilhá-las, conforme previsto pelo princípio da disponibilidade da prova.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, é crucial observar que a condenação não se fundamentou
exclusivamente no referido áudio. O material, embora tenha contribuído para a formação do
conjunto probatório, não foi a única peça de evidência utilizada no julgamento. O processo
reúne outros elementos, incluindo depoimentos de testemunhas, documentos e demais provas
que corroboram os fatos narrados pela acusação. O áudio, portanto, é apenas uma parte
complementar de um quadro probatório robusto.
Dessa forma, mesmo que houvesse alguma dúvida quanto à cadeia de custódia
do áudio, o que não se admite neste caso, a condenação do acusado encontra suporte
suficiente em outras provas lícitas e devidamente analisadas em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Em razão disso, não há prejuízo que justifique a nulidade
pretendida pela defesa, nem fundamento jurídico para afastar a condenação com base na
alegação de ilicitude dessa prova.
No que se refere à tese subsidiária apresentada pela defesa, a qual pleiteia a
absolvição do civil Josemar Azevedo pelo crime previsto no art. 309 do Código Penal Militar,
reafirmo meu posicionamento, em consonância com a análise prévia das teses acusatórias.
Entendo, assim, que tal pedido deve ser acolhido, considerando a insuficiência
de elementos probatórios capazes de demonstrar, com o grau de certeza exigido pelo
princípio da presunção de inocência, a prática, instigação ou auxílio à conduta descrita no
tipo penal imputado ao acusado.
É essencial destacar que a responsabilização criminal exige a comprovação
inequívoca do dolo específico, especialmente no caso do crime de corrupção ativa previsto no
art. 309 do Código Penal Militar, que pressupõe a intenção clara de oferecer ou prometer
vantagem indevida com o objetivo de corromper a função pública.
No presente caso, embora o conjunto probatório aponte para uma relação entre
o acusado e o militar envolvido, inexiste qualquer prova concreta que demonstre o
oferecimento ou promessa de vantagem indevida de forma direta ou com a intenção de
praticar o ato ilícito descrito.
Portanto, a absolvição quanto à imputação do art. 309 do Código Penal Militar é
medida que se impõe, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência,
da culpabilidade e do devido processo legal, garantindo que nenhuma penalidade seja
imposta sem o suporte de provas incontestáveis e sem a demonstração de dolo específico.
Dessa forma, assiste parcial razão à defesa do civil Josemar Azevedo, devendo
ser absolvido quanto ao crime previsto no art. 309 do Código Penal Militar.
6. Dosimetria da pena.
Superadas as análises das questões preliminares e de mérito, adentra-se agora à
fase de dosimetria da pena, momento em que será avaliada a gravidade concreta dos delitos e
a culpabilidade dos agentes, em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 69 do
Código Penal Militar.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.1. Quanto ao Terceiro-Sargento Bruno Gadelha Poli, condenado, por
duas vezes, na forma do art. 80 do Código Penal Militar, como incurso nos crime de
inserção de dados falsos em sistema de informações previsto no art.313-A do Código
Penal Militar.
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, destaco a posição de relevância ocupada pelo acusado, que, na função de fiscal de
prova, tinha o dever de zelar pela regularidade e integridade do exame, sendo diretamente
responsável por garantir a lisura do processo. Assim, a falha no cumprimento dessa obrigação
reforça a gravidade de sua conduta. Ademais, a extensão dos danos causados vai além do ato
ilícito em si, atingindo a credibilidade da Administração Militar. O ocorrido não apenas
compromete a confiança no sistema administrativo, mas também gera um impacto negativo
na imagem institucional, repercutindo de maneira prejudicial à percepção pública sobre a
idoneidade das práticas militares. Tais fatores configuram circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a
em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e a pena de multa em 10 (dez)
dias-multa, devendo o valor da penalidade pecuniária ser calculado à razão de 1/10 (um
décimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na forma do art. 49 e art. 60
ambos do Código Penal.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, mantendo-
se a pena inalterada.
Na terceira fase, deve-se aplicar a causa de aumento decorrente da continuidade
delitiva, considerando a prática de dois crimes em benefício de Grasiele e Ronaldo. Tal
aumento baseia-se no art. 80 do Código Penal Militar, na redação introduzida pela Lei
14.688/2023, por ser mais favorável ao acusado em comparação à redação anterior, vigente à
época do delito. A nova redação reflete a previsão do art. 71 do Código Penal comum,
anteriormente utilizado por esta Corte, conferindo maior uniformidade e justiça na aplicação
da norma.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação da pena
prevista no art. 71 do Código Penal comum, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática
de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro)
infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e
dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
Entendo que o critério deve permanecer para a aplicação do art. 80 do Código
Penal Militar com a nova redação, pois o entendimento converge com a Súmula nº 659 do
Superior Tribunal de Justiça, de 8 de setembro de 2023:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
Assim, aumento a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tornando a pena
definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º, c, do Código Penal comum.
Considerando tratar-se de pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos,
deixo de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do Código Penal Militar, e concedo
ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
6.2. Quanto ao Civil Jozemar Azevedo, condenado, por duas vezes, na
forma do art. 80 do Código Penal Militar, como incurso no crime de falsidade ideológica
previsto art. 312 do Código Penal Militar, por falsificar atestado treinamento para
GRASIELE e RONALDO, bem como pela prática do crime previsto no mesmo artigo,
na forma do art. 79 do Código Penal Militar, em decorrência do preenchimento
irregular do atestado médico.
6.2.1. Da falsidade ideológica de dois atestados de treinamento
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, destaco que o acusado é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são
favoráveis, o que justifica a fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 1
(um) ano reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, mantendo-
se a pena inalterada.
Na terceira fase, sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento
decorrente da continuidade delitiva, dada a pratica de dois crimes praticados em favor de
Grasiele e Ronaldo, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela
Lei 14.688/2023, por ser mais benéfica ao acusado em comparação à redação anterior,
vigente ao tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal comum,
até então utilizado por esta Corte, como já delineado.
Assim, aumento a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tornando a pena
definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
6.2.2. Da falsidade ideológica do atestado médico
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, destaco que o acusado é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são
favoráveis, o que justifica a fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 1
(um) ano reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, mantendo-
se a pena inalterada.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando-
se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
6.2.3. Unificação das penas
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao proceder à unificação das penas, em observância ao cúmulo material
previsto no art. 79 do Código Penal Militar, considerando serem da mesma espécie, a pena
total consolidada corresponde a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º, c, do Código Penal comum.
Considerando tratar-se de pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos,
deixo de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, e concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
7. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer dos Apelos e de dar parcial
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar, pela defesa
de Bruno Gadelha Poli e pela defesa de Josemar Azevedo para condenar o Terceiro-
Sargento Bruno Gadelha Poli como incurso no art. 313-A do Código Penal, à pena
definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, fixados na ordem
de 1/10 (um décimo) do salário mínimo por dia-multa imposto vigente à época dos fatos
devendo ser revertido em favor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), na forma do
art. 49 e art. 60 do Código Penal, sem direito ao sursis por expressa vedação legal, exclusão
das Forças Armadas, a teor do art. 102 do Código Penal Militar, fixando-se o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, c, do Código Penal Brasileiro;
e condenar o civil Josemar Azevedo, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, na forma do art. 80 do mesmo diploma legal, e, uma vez em concurso
material, na forma art. 79 do Código Penal Militar, à pena unificada de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, sem direito ao sursis por expressa vedação legal, fixando-se o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, b, do
Código Penal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368407v50 e do código CRC 24a392ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/02/2025, às 16:01:22
7000745-62.2023.7.00.0000
40001368407 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR